Tribunal: CARF
Processo: 11274.720332/2020-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADES. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração, se este documento motiva o lançamento por infração de despesa indedutível de ágio e por falta de recolhimento de estimativas mensais, ao contrário da alegação do contribuinte da inexistência da motivação e inovação no critério jurídico. As hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF). Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade.
Os atos administrativos podem utilizar e concordar com os fundamentos de outras decisões, pareceres, informações e propostas, sem que isso possa causar qualquer tipo de nulidade ao processo, nos termos do § 1o, do artigo 50, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO. SÚMULA CARF No 72.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação, implica na contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula CARF no 72.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatado no curso da ação fiscal que o sujeito passivo não ofereceu à tributação a totalidade da sua receita bruta, procede o lançamento de ofício para cobrança da diferença dos tributos não recolhidos.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são suficientes para o convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a sujeição passiva quando a Autoridade Fiscal descreve pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário à lei pela pessoa física, de forma isolada da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MOTIVOS APURADOS E DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido, ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE 100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720332/2020-62
ACÓRDÃO
1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADES. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOVAÇÃO
DO CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração, se este documento motiva o
lançamento por infração de despesa indedutível de ágio e por falta de
recolhimento de estimativas mensais, ao contrário da alegação do
contribuinte da inexistência da motivação e inovação no critério jurídico.
As hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no âmbito
do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF). Logo, não verificando-se a ocorrência de
qualquer das hipóteses nos autos, os quais cingem-se à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade.
Os atos administrativos podem utilizar e concordar com os fundamentos
de outras decisões, pareceres, informações e propostas, sem que isso
possa causar qualquer tipo de nulidade ao processo, nos termos do § 1o,
do artigo 50, da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO. SÚMULA CARF No
72.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação, implica na contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I,
do Código Tributário Nacional (CTN) e Súmula CARF no 72.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
Fl. 9457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
2

As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatado no curso da ação fiscal que o sujeito passivo não ofereceu à
tributação a totalidade da sua receita bruta, procede o lançamento de
ofício para cobrança da diferença dos tributos não recolhidos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se
revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
Ademais disso, nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que
entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia e/ou
diligência quando os fatos e documentos constantes do processo são
suficientes para o convencimento do julgador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I, DO
CTN. FRAUDE COMPROVADA EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE.
Fl. 9458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
3

PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR OU NA FRAUDE. NÃO
COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA.
A solidariedade de fato, prevista no artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional-CTN, atinge a pessoa física ou jurídica que tenha
interesse comum na situação que dá origem à obrigação tributária, sendo
necessário no entanto que a fiscalização comprove, além do interesse
econômico, a participação da pessoa a ser responsabilizada na realização
do fato gerador ou em ilícito relacionado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL
OU ESTATUTO. ARTIGO 135, INCISO III, DO CTN. MANUTENÇÃO.
A imputação da responsabilidade tributária impõe a autoridade tributária a
obrigação de efetuar a subsunção do plano fático ao plano jurídico ao
responsabilizar o sócio administrador, demonstrando e comprovando quais
os atos foram por esse praticados com excesso de poderes e/ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, relacionando referido(s) ato(s) a lei e/ou
dispositivo do contrato social ou estatuto violados, devendo ser mantida a
sujeição
passiva
quando
a
Autoridade
Fiscal
descreve
pormenorizadamente os atos praticados com excesso de poder e contrário
à lei pela pessoa física, de forma isolada da contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MOTIVOS
APURADOS
E
DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para que a multa qualificada seja aplicada, é necessário que haja o
comportamento previsto no critério material da multa de ofício, revestido,
ainda, de ação dolosa, sendo que o dolo deve ser comprovado de forma a
afastar qualquer dúvida razoável quanto à sua existência, daí por que a
autoridade deve demonstrar que a conduta do sujeito passivo só ganha
sentido à luz de uma finalidade ilícita. No caso em análise restou
devidamente comprovada.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CTN. MULTA QUALIFICADA. PATAMAR DE
100%. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689/2023.
De acordo com o artigo 106, inciso III, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966, a
lei se aplica a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Fl. 9459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
4

O montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida ativa da
União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado deve ser cancelado, mesmo que a multa esteja incluída em
programas de refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem
pagas que pelas referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer da
alegação relativa ao caráter confiscatório da multa, conforme inteligência da Súmula CARF no 2; ii)
negar provimento ao recurso voluntário da recorrente para, ii.i) rejeitar as preliminares arguidas,
tendo em vista que os Autos de Infração são válidos, não havendo que se falar em nulidades e/ou
decadência; ii.ii) manter integralmente os lançamentos; ii.iii) manter a multa de ofício qualificada
aplicada, reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), em virtude da atual redação do
artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/2023 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN; iii) negar provimento ao
recurso voluntário do solidário LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, mantendo sua imputação nos
termos dos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do CTN; iv) dar provimento parcial ao
recurso voluntário da pessoa jurídica SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES SCR BRASIL PARTICIPACÕES S/A,
imputada nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, vez que a época dos fatos geradores (2015)
ainda não era constituída.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 9460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
5

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI (contribuinte), SCR BRASIL PARTICIPACÕES S/A (responsável solidária) e LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES (responsável solidário), em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de juros de mora, no
valor total de R$ 28.863.346,65, relativos aos fatos geradores do ano calendário de 2015.
2.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do senhor LUIZ EDUARDO
MATIDA FERNANDES, com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do Código
Tributário Nacional (CTN), e da empresa SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A, nos termos do artigo 124,
inciso I, do CTN.
3.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 9461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
6

Fl. 9462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
7

4.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Tratam-se de impugnações contra autos de infração que formalizam a exigência de crédito tributário
no montante de R$ 28.863.346,65, relativos a IRPJ e lançamentos conexos de CSLL, PIS e COFINS,
incluindo-se neste valor multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora atualizados até 12/2020.
A autuação decorre da constatação, pela autoridade fiscal, da omissão de receitas do exterior, não
remetidas ao Brasil, não escriturados nem oferecidos à tributação, auferidas no curso do ano
calendário 2015.
Foram incluídos no pólo passivo LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES (LUIZ MATIDA), CPF
007.688.569-06, com base nos art. 124, II e 135, III, do CTN, e SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ
23.917.902/0001-92, sob fundamento do art. 124, inciso I, do CTN.
1 RELATÓRIO FISCAL
1.1 PROCEDIMENTO FISCAL
Iniciando o procedimento fiscal, a autoridade intimou o contribuinte a esclarecer diferenças
percebidas entre os livros e documentos fiscais transmitidos e documentos obtidos em busca e
apreensão no contexto da “Operação Caviloso”, promovida pelo Ministério Público Federal e
autorizada pela Justiça Federal/RN nos autos do processo 806181-80.2018.4.05.8405. Foram
encaminhados outros ofícios, relacionados aos processos 0003663-73-2015.4.05.8400 e 0000196-
03.2017.4.05.8400, também municiando o fisco federal com documentos que motivaram a ação
fiscal e consequente autuação.
Fl. 9463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
8

Em resposta à intimação, o fiscalizado, por meio de seu sócio, informou que as planilhas e e-mails
a que a autoridade teve acesso seriam forjados por ex-sócio da empresa, a fim de prejudicá-lo e
obter o controle da empresa.
Neste contexto, explicou o contribuinte que os recursos identificados no exterior e vinculados à
suas operações não teriam vínculo com suas atividades, dado que seu contrato com a empresa
SHENTON HOLDINGS PTE LTD exigia que a operação de compra e venda de frações imobiliárias
fosse concluída no Brasil, e, não havendo o ingresso dos montantes, não corresponderia as suas
receitas:
4. Também o item 4 do termo em questão menciona valores alheios e desconexos das
atividades desta empresa. Não detêm base em atividades desenvolvidas por esta empresa.
5. No que se refere ao item 5, ratifica-se o teor dos termos de declarações do titular da
empresa, Luiz Eduardo Matida Fernandes, de que: a) a custodiante sempre foi gerenciada por
pessoas do Shenton Holdings Pte Ltd., não tendo a empresa poder de gestão sobre recursos,
que, conforme explicação acima, eram vinculados a procedimentos e etapas condicionais, sob
pena de invalidade dos contratos de venda e compra de frações; b) a empresa, ao contrário da
afirmação do item 5.2., não movimentou absolutamente qualquer recurso financeiro no
exterior, sendo os e-mails indicados relativos a outras empresas com sede no exterior e
sujeitas à jurisdição, tanto fiscal como regulatória, de Cingapura; c) Arun Rama exerceu a
função de executivo da empresa Ritz Asia que sempre foi, exclusivamente, agente de
marketing sob a liderança dos procedimentos de vendas do Shenton Holdings Pte Ltd.; d) os
custos com corretagem eram cobrados livres - acima, portanto - do preço das frações
imobiliárias, conforme contrato de prestação de serviços firmado; e) os documentos com
"timbre'*, mencionados, dentro da cadeia de atos e etapas, não confirmam que os contratos
de venda e compra de frações tinham validade, mas que estava, ali, iniciado o "processo"
condicional e que concretizaria a venda mediante o registro de todos os atos no Brasil, o
pagamento mediante contrato de câmbio, sujeito, também, a registros no BACEN, bem como
o registro de escritura pública.
6. Afirmam V.S.a.s., no item 6 do termo, que "dessume-se, portanto, que a movimentação no
exterior assumiu os seguintes montantes: SGD 177.646.592,81, entre janeiro de 2015 e junho
de 2017. Novamente, essa afirmação não corresponde à verdade material, porquanto as
vendas e compras de frações respeitavam um processo e uma cadeia de atos que apenas teria
validade e eficácia com o pagamento, no Brasil, dos preços das frações respectivas. Os
relatórios mencionados não detêm valor jurídico. Trata-se de documentos desprovidos de
valor jurídico.
1.2 RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
A autoridade traça o histórico da sociedade autuada, em que se destaca evento em que o sócio
DEAN LEIGH THOMAS transferiu o controle da empresa para a holding DLT INTERNATIONAL LP, da
qual era administrador, e nomeou LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES como procurador (em que
já figurava como administrador não sócio do contribuinte autuado).Em seguida, o sócio DEAN
LEIGH THOMAS e a DLT INTERNATIONAL LP transferiram suas quotas restantes para LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES, em alterações contratuais ocorridas em 2014 e 2015.
Foram sócios da empresa DEAN LEIGH THOMAS, CHRISTOPHER MICHEAL MC ELEVEY e PAUL
MICHAEL TELFER, além de LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES.
Fl. 9464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
9

Por último, informa a aprovação das contas da empresa e deliberações formalizadas pelo único
titular, em 30/05/2016, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2015, que culminaram na
distribuição de lucros no montante de R$ 24.847.875,00, realizada pela transferência de imóvel e
direitos de aquisição imobiliários, e observa:
23. Como vimos acima em 30/05/2016 parte considerável do patrimônio da RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS, foi transferido para o seu proprietário, Sr. Luiz Eduardo Matida Fernandes, a
título de distribuição de lucros, no montante total de R$ 24.847.875,00 (vinte e quatro
milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais), distribuição de
lucros, esta feita de forma irregular, como demonstraremos mais à frente.
24. No dia seguinte ao recebimento da distribuição de lucros, o Sr. LUIZ EDUARDO MATIDA
FERNANDES, integralizou o capital social da empresa SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A no
valor de R$ 24.847.875,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e sete mil,
oitocentos e setenta e cinco reais), sendo que a integralização ocorreu com os bens
recebidos da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS LTDA. Iremos detalhar essa transferência de
bens mais adiante neste relatório. (negritamos)
1.3 GRUPO RITZ
Em análise aos documentos apreendidos, a autoridade identificou as seguintes empresas como
integrantes de um grupo, nomeado GRUPO RITZ:

RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE. LTD. (201217419M) Sediada em Singapura,
registrada em 13/07/2012, conforme ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY
AUTHORITY BUSINESS PROFILE INFORMATION (INFORMAÇÕES DO PERFIL DE
NEGÓCIOS DA AUTORIDADE REGULADORA DE CONTABILIDADE E CORPORATIVA),
tendo como sócio LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES - CPF 007.688.569-06, e os
seguintes diretores: PAUL MICHAEL TELFER (diretor); - FUNG KENG LEONG
(secretário); ARUN S/O RAMACHANDRAN (diretor); MARGERET KHOO GECK CHENG
(secretário); - LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES (diretor), confome páginas 111 a
113 do arquivo Processo no 0837509- 73.2016.8.20.5001.

RITZ-G5 LUX SARL – CNPJ no 27.659.964/0001-00, sediada em Luxemburgo,
constituída em 04/05/2017, tendo como sócios: - LUIZ EDUARDO MATIDA
FERNANDES); SAMI GIRIES ELALI (066.758.164-20). Gerentes: SAMI GIRIES ELALI
(066.758.164-20) e ANDRE DE SOUZA DANTAS ELALI. Procurador no Brasil: LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES (007.688.569-06), conforme páginas 91 a 100 e 108
do arquivo Processo 0000196-03.2017.4.05.8405.

RITZ-G5 LIMITED (6756923), sediada no Reino Unido, que anteriormente era a DLT
MANAGEMENT LIMITED; RITZ PROPERTY MANAGEMENT LIMITED; e NEW CENTURY
MANAGEMENT LIMITED) - Sócios: - RITZ MANAGEMENT LIMITED (08758550) e
Diretor: - PAUL MICHAEL TELFER, conforme páginas 91 a 107 do arquivo Anexo
Processo 0000196-03.2017.4.05.8405.

RITZ PROPERTY (2013) LIMITED (8765498), sediada no Reino Unido e constituída em
2013, Sócios: LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES; PAUL MICHAEL TELFER ; DEAN
LEIGH THOMAS, conforme arquivo PROPERTY RF.
Fl. 9465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
10


RITZ MANAGEMENT LIMITED (8758550), sediada no Reino Unido, Sócios: - RITZ
PROPERTY LIMITED (08765498). Diretores: PAUL MICHAEL TELFER, conforme arquivo
PROPERTY RF.

MEDITERRANEAN PROJECTS LIMITED (6756909), sediada no Reino Unido, Sócios: RITZ
MANAGEMENT LIMITED (08758550). Diretores: PAUL MICHAEL TELFER, conforme
arquivo PROPERTY RF

RITZ G5 CORPORATION CNPJ no 21.936.178/0001-19, sediada nas Ilhas Virgens
Britânicas) - Procurador no Brasil: LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, conforme
arquivo PROPERTY RF.

SCR SINGAPORE HOLDING PTE. LTD. (201625552C), com sede em Singapura,
constituída em 16/09/2016, conforme ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY
AUTHORITY – ACRA (Contabilidade e Autoridade Reguladora Corporativa), tendo
como sócios: LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES; - SAMI GIRIES ELALI. Possui a
seguinte diretoria: CHONG KAR WUI MRS TANG- CHONG KAR WUI; ANDRE DE SOUZA
DANTAS ELALI; LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, conforme páginas 85 a 90 do
arquivo
Processo
0000196-03.2017.4.05.8405
(anexo
Processo
0000196-
03.2017.4.05.8405.
26. Segue abaixo organograma de parte do grupo RITZ, uma vez que não inclui a RITZ
PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE. LTD, a qual foi constituída em 2012, quando o o grupo
começou a realizar operações na Ásia, especialmente em Cingapura, constante no arquivo
GROUP RITZ:

27. Já aqui no Brasil, além da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, temos
as empresas discriminadas abaixo fazendo parte do grupo RITZ e/ou que realizaram
transações envolvendo a mesma:
• RITZ-G5 HOLDINGS LTDA (CNPJ no 20.873.111/0001-10), constituída em 20/08/2014,
tendo como sócios: LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, e ANDRÉ DE SOUZA DANTAS
Fl. 9466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
11

ELALI, possuindo o mesmo endereço que a RITZ PROPERTY, com o seguinte objetivo
social: gestão e administração dos negócios das empresas; atividades de administração
de participação em outras sociedades; serviços de consultoria em investimentos
financeiros; compra e venda de imóveis próprios; aluguel e administração de imóveis
próprios; atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios
empresariais. Foi extinta em 01/12/2020.
• PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA (10.869.428/0001-92), a RITZ adquiriu 50% da
participação societária no ano de 2014, porém houve o distrato em março de 2016. Os
sócios hoje dessa empresa são: SAMI GIRIES ELALI e SCR BRASIL PARTICIPACOES S.A.
(23.917.902/0001-92). Destaque-se que a SCR Brasil Participações S.A. substitui a RITZ
PROPERTY INVESTIMENTOS no quadro societário de outros empreendimentos, embora
tenha uma ata da SCR BRASIL que menciona sua extinção e a devolução dos bens,
dentre eles o pirâmide, aos seus sócios antigos, embora no cadastro CNPJ ainda figure
como sócia deste hotel.
• SCR BRASIL PARTICIPACÕES S.A. (CNPJ no 23.917.902/0001-92), constituída em
06/01/2016, tendo como diretores: LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES; ANDRÉ DE
SOUZA DANTAS ELALI; e FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Essa
empresa, em 01/06/2016 teve o seu capital social aumentado o qual foi totalmente
integralizado pelo Sr. Luiz Eduardo Matida Fernandes, mediante a conferência, ao
capital social da empresa, dos bens e direitos que recebeu da empresa RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, em 30/06/2016, citados no item anterior,
conforme arquivo anexo SCR BRASIL JUNTA SP. Posteriormente, Sami Elali ingressa no
quadro societário da SCR com 40% de participação no ano de 2016.
• G CINCO PLANEJAMENTOS E EXECUÇÕES LTDA (CNPJ no 08.240.236/0001-07),
firmou, em 2013, contratos de joint-venture com a RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS para os empreendimentos Costa Azul e Ponta Negra Suítes. Sócios: SAMI
GIRIES ELALI e MARINA DE SOUZA DANTAS ELALI, sendo que posteriormente, os
direitos da RITZ PROPERTY, foram cedidos para a RITZ-G5 SPE 1, a qual possui como
sócios: André de Souza Dantas Elali; G Cinco Planejamentos e Execuções Ltda; e SCR
Brasil Participacões S.A.
28. Abaixo segue a lista de empresas, referentes a empreendimentos imobiliários, que
possuem ou possuíram a RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS LTDA EIRELI, como sócia das
mesmas:
(...)
29. Como podemos ver acima, onde ocorreu a saída da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA EIRELI, a mesma sempre foi substituída pela SCR Brasil Participações S.A.
que; a) tem capital social de R$ 42.508.275,00 e atualmente apresenta como diretores André
Elali e Luiz Eduardo Matida Fernandes; b) além das empresas acima relacionadas, a SCR Brasil
também é sócia do PIRÂMIDE PALACE HOTEL LTDA, CNPJ 10.869.428/0001-29, cujo capital
social é de R$ 56.385.870,00 e figura como sócio-administrador desta empresa Sami Giries
Elali, com apenas 0,03% de participação; c) segundo as três atas de assembléias da SCR Brasil,
extraídas da Junta Comercial do Estado de São Paulo, em novembro de 2016 André Elali e Luiz
Eduardo Matida Fernandes aprovaram o aumento de capital da SCR Brasil para R$
42.498.275,00, em decorrência da subscrição de novas ações da RITZ-G5 totalizando R$
10.000,00, divididas entre a G Cinco Planejamento e Execuções Ltda., representada por Sami
Fl. 9467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
12

Giries Elali, e Luiz Eduardo Matida Fernandes; d) também foi aprovada a contratação de
mútuo por intermédio de dois contratos de empréstimo com o fundo Summit Global Asset SPC
- Latam Hospitality Fund SP, no montante de U$ 30.000.000,00; e) em 13 de dezembro de
2016, a ata apresenta correção dos imóveis incorporados ao capital social da SCR Brasil,
relacionando diversos lotes do empreendimento Palm Springs e, em 18 de maio de 2017, a ata
descreve a aprovação do aumento de capital social da SCR Brasil mediante a subscrição de
ações no valor de R$ 2.659.816,42, pela RITZ-G5 LUX SÀRL, empresa de Luxemburgo
representada por André Elali.
1.4 INFRAÇÕES APURADAS
Prossegue com a descrição das infrações, em que reproduzimos, por se tratarem de elementos
fáticos relevantes para a conclusão da autoridade:
30. Conforme descrito no Ofício n° 0509/2017, o IPL 0256 /2015-4 SR/PF/RN, trata-se de
inquérito instaurado para apurar notícia de que o empreendimento Palm Springs, condomínio
horizontal fechado situado em Ceará-Mirim vinculado à EMPRESA RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., teve algumas de suas unidades vendidas no exterior,
sem a consequente internalização dos recursos no Brasil, fato que poderia importar na figura
equiparada de evasão de divisas, prevista no art. 22, parágrafo único da Lei 7.492/86.
Ademais, noticiou-se que as aquisições das unidades imobiliárias seriam na verdade
investimento com percentual de retorno garantido, fato que poderia importar na captação
de recursos, atividade típica de instituição financeira, in casu não autorizada, com o que
haveria delito do art. 16, c/c art. 1o, da Lei 7.492/86.
31. Destacamos abaixo algumas informações relevantes contidas no aludido ofício:
• Segundo a representação que deu ensejo ao procedimento, a Ritz Property pertenceria de
fato a Dean Leigh Thomas. A empresa teria recebido valores em Singapura e Inglaterra,
correspondentes aos pagamentos de cerca de 250 unidades do Palm Springs. Ao invés de
adquirentes de unidades de imóvel, os compradores seriam na verdade investidores,
representados no Brasil por André de Souza Dantas Elali, mais conhecido como André Elali.
Como prova, apresentou o documento 03, intitulado "Purchase and Sale Agreement".
• Entre os documentos apresentados estavam contratos de promessa de compra e venda das
unidades do Condomínio Palm Springs, em que a Ritz Property é representada por Luiz
Eduardo Matida Fernandes e Maria da Luz de Medeiros. Na clausula IV dos instrumentos, que
trata "DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO", fica estabelecido que o pagamento
será efetuado na conta bancária 38426188, Sort Code 56-00-69; SwifVBIC: NWBK GB 2L; IBAN:
GB86 NWBK 5600 6938 4261 88; beneficiário: DLT International LP.
• Contratos de adquirentes dos imóveis encaminhados: 1. Pramod Chandra; 2. Humphrey Kai
Lun Fu; 3. Hassan Alemi; 4. DLT International LP; 5. Mehraban Khosravi e Parvaneh Khosravi;
6. Junai Ahmed; e 7. King Yau Cheung. Ainda segundo os contratos de fls.12/148, as unidades
que tem como comprador Hassan Alemi, Mehraban Khosravi e Parvaneh Khosravi, Junai
Ahmed, foram adquiridas em conjunto com a própria DLT International LP, empresa sempre
representada por Dean Leigh Thomas. Registre-se que verificamos na contabilidade do
contribuinte fiscalizado se há registros de recebimentos, na conta clientes (ativo) ou na conta
adiantamento de clientes (passivo) destas pessoas, o que não foi identificado por esta
fiscalização.
Fl. 9468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
13

• Ainda segundo a notícia, a DLT International LP, empresa registrada na Inglaterra,
pertencente a Dean L Thomas, seria a primeira empresa proprietária da Ritz Property
Investimentos Imobiliários Ltda. Desde 2013, a DLT International LP passou a ser denominada
Ritz Property Limited. Desde janeiro de 2014, Dean L. Thomas não figura como sócio dessa
empresa, mas sim o brasileiro Luiz Fernandes Matilda.
• Diligência policial obteve informações a respeito de Dean Leigh, Luiz Eduardo Matida
Fernandes e André Elali. Dean Leigh figura como sócio das empresas DLT Tabatinga
Investimentos Imobiliários Ltda e DLT Caraúbas Investimentos Imobiliários Ltda desde 2009.
Ele também é sócio da Green Planet Investimentos Guamaré Ltda desde 2010. Por último, de
2008 a 2014 foi sócio da Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda. Quanto a Luiz Eduardo,
figura como sócio administrador de diversas empresas, entre as quais a Ritz Property
Investimentos Imobiliários Ltda, Palm Springs Eco Resort Empreendimentos e Construções
Ltda e Ritz-G5 Holdings Ltda. Figura ainda como procurador da Ritz G5 Corporation. André
Elali também é sócio ou administrador de diversas empresas, entre as quais Ritz-G5 Spe 1
Ltda, RitzG5AIoldings Ltda.
• Diante desse contexto, indicando a manutenção de recursos no exterior, provenientes de
atividades comerciais no Brasil (venda de imóveis), os quais não estariam declarados às
autoridades competentes, representou-se pelo afastamento dos sigilos bancário e fiscal das
empresas e pessoas investigadas, medida deferida pelo Juízo Federal competente. Nessa
perspectiva, formulou-se pedido ao COAF para acionar a Unidade de Inteligência Financeira
no Reino Unido e Singapura, para que verificassem a existência de registros de operações
suspeitas vinculadas a essas mesmas pessoas e empresas. Os documentos obtidos foram
incorporados no apenso I do inquérito.
• Paralelamente, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) produziu os
Relatórios de Inteligência Financeira 18344, 18969 e 20744, o primeiro com informações
obtidas no Brasil, o segundo com dados do Reino Unido e o terceiro com informações de
Singapura.
• Com relação ao RIF 20744, há a informação de que a Ritz Property Investment Asia Pte Ltd
possui contas bancárias em Singapura, no Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
(OCBC), as quais podiam ser movimentadas por Ramachandran Arun S/O, Luiz Eduardo
Matida Fernandes e Paul Michael Telfer.
32. No citado ofício também foram detalhadas as informações repassadas pelo Sr. PAUL
MICHAEL TELFER, que atuou diretamente nas empresas sob investigação, tendo o mesmo
noticiado diversas irregularidades, conforme detalhado abaixo:
• Primeiramente, esclareceu que o investidor inicial, Dean Leigh Thomas, proprietário do
grupo inglês DLT, adquiriu no Brasil em 2008, o terreno onde anos depois viria a ser realizado
o empreendimento Palm Spring. Em 2009, Dean L. Thomas contratou Paul M. Telfer como
diretor financeiro (CFO) do grupo DLT. Apenas em 2010 ele constituiu a empresa brasileira
Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda. Em 2011, Dean L. Thomas foi a Singapura,
onde se reuniu com gestores do fundo Shenton Holdings, com a finalidade de obter
investidores para o empreendimento Palm Springs. Em 2012, por intermédio da Shenton
Holdings, conseguiram captar quarenta e um milhões de dólares de Singapura, parte do
qual foi remetido ao Brasil, não sem antes passar pelo Reino Unido. No ano seguinte, em
nova parceria com Dean Leigh Thomas, foi feito novo investimento no empreendimento
Majestic Village.
Fl. 9469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
14

• Sobre a Shenton Holdings, esclareceu Paul M. Telfer que pertence a Helen Chong
(helen.chong@shentonholdings.com) e Jarson (jarsonnccs@gmail.com) e se trata de agência
de corretores que ganha comissão por arrecadar dinheiro para o fundo. Quando a Shenton
Holdings firmou acordo com Dean L. Thomas, criou-se a empresa Ritz Property Investment
Asia, pertencente à empresa brasileira Ritz Property (51%) e a Shenton Holdings (49%);
posteriormente, em 2014, a Shenton transferiu suas cotas para Ramachandran Arun.
• Afirmou Paul Michael Telfer que, em setembro de 2013, Dean L. Thomas decidiu retirar-se
dos negócios no Brasil, cedendo lugar ao próprio Paul M. Telfer e Andrew Thompson, que
posteriormente também se retirou da sociedade.
• Afirmou Paul M. Telfer que Palm Springs não trouxe retorno financeiro, entretanto, para
dar aparência de que os empreendimentos do grupo eram lucrativos, André Elali e Luiz
Eduardo Matida se utilizaram de recursos de outro empreendimento, Majestic Village, com
os quais remuneraram os investidores do Palm Springs. Assim, criaram a falsa expectativa de
que investir nos empreendimentos do grupo no Brasil eram financeiramente vantajosos.
• Que em função da crise na economia brasileira que paralisou o mercado de compra e venda
de imóveis no país e, sobretudo, no Estado do Rio Grande do Norte, a Shenton Holdings, André
Elali e Luiz Eduardo Matida entabularam acordo para criar uma nova estrutura empresarial
em Singapura, com o lançamento de IPO (Initial Public Offering). Decidiu-se criar em
Singapura a RITZ G5 Holdings Limited, que pertenceria a Ritz Property Investmet Asia Pte Ltd e
RitzG5 Group Holdings Pte Ltd, também empresas em Singapura. Segundo a nova
configuração societária, a Ritz G5 Group Holdings Pte Ltd, pertenceria a Ritz G5 Holdings,
empresa brasileira, à qual estariam vinculados todos os empreendimentos do grupo, quais
sejam Palm Springs, Majestic Village, Pirâmide Hotel Palace Ltda, Natal Mar Hotel Ltda.,
Mercure Natal - Ponta Negra Brazil. Com a IPO, há expectativa de captar novecentos milhões
de dólares de Singapura. Paul M. Telfer apresentou documentos produzidos pela Bayswater
Fiduciary Services Pte. Ltd. referentes a Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda., entre
outros, os quais foram encaminhados em anexo. (negritamos)
1.5 DENÚNCIA APRESENTADA POR PAUL MICHAEL TELFER
Ainda pela função probatória, seguimos na transcrição:
36. Em 12/02/2018, o Sr. PAUL MICHAEL TELFER, apresentou na Delegacia da Receita Federal
em Natal-RN uma denúncia, assinada também pela Sra. Elissandra Ribeiro Rosa, identificada
pelo mesmo como sendo sua esposa, com o seguinte teor:
1. Que era sócio da empresa Ritz Property Investimentos Imobiliários. CNPJ 10.2 14.470/001-
01. junto com Luiz Eduardo Matida Fernandes e que André de Souza Dantas Elali era o
advogado da empresa.
2. No ano de 2015 foi realizada urna alteração indevida do contrato social em que as cotas
do denunciante foram transferidas para o Sr. Luiz Eduardo Matida Fernandes.
3. Que apresentou ação Junto ao Poder Judiciário do RN contra essa alteração contratual.
4. Que na verdade a Ritz Property é uma filial da DLT International. CNPJ 13.710.040/0001 -
79. mas não sabe informar porque há dois CNPJ.
5. Que a empresa Ritz Property Investimentos Imobiliários adquiriu participação societária
no Hotel Pirâmide e que o valor da compra foi creditado em favor do escritório de advocacia
Fl. 9470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
15

de André Elali, conta 01479-2, agencia 7123. Banco Itaú. Juntou como comprovantes um
contrato, recibo assinado por Sami Elali e e-mail relentes as transferências.
6. Que a empresa Ritz Property Investimentos Imobiliários foi dada em garantia de um
empréstimo firmado de 30 milhões entre um fundo de investimentos nas Ilhas Cayman e a
empresa SCR S.A.
7. Que apenas o valor de US$ 1.400.000.00 foi enviado para o Brasil, mas houve um problema
bancário na transferência
8. Que o valor restante está em uma conta em Luxemburgo em que os titulares são Luiz
Matida, Sami Elali e André Elali. O valor foi transferido em 2016. Esclareceu que teve acesso a
essa informação porque a empresa DLT International controlava o sistema de e-mail da Ritz
Property. Juntou documentação.
9. CNPJ da Ritz G5 Lux SARL; 27.659.964/0001-00. CNPJ da SCR Singapore Holding PTE:
26.603.851/0001-12
37. Apresentou cópias de vários e-mail, trocados entre os diretores da RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, e outras pessoas, entre elas Sami Elali, e André Elali; folhas
soltas de extratos bancários, sem identificação de quem é o titular da respectiva conta;
extrato bancários da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS – Conta 0080 – Conta
corrente no 13-006292-3 de setembro de 2015; cópia do contrato de joint venture com
aquisição de quotas de sociedade empresária firmado entre RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS e SAMI GIRIES ELALI; cópia do Instrumento Particular de Constituição de
Propriedade Fiduciária em Garantia, firmado entre a SUMMIT GLOBAL ASSET SPC – LATAM
HOSPITALITY FUND SP e a SCR S.A; diagrama estrutural da RITZ/SCR; Alteração Contratual no
09 da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS; Ata de Decisão do Titular realizada em
28 de novembro de 2016, da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS; documentos e
constituição da RITZ G5 LUX S.a r.L. sediada em Luxemburgo; minuta de CHANGE OF
CONTRACT (mudança de contrato) da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
com saída da DLT INTERNATIONAL LP, passando as quotas para Luiz Eduardo Matida
Fernandes; e-mail encaminhados pelo contador João Luiz Caldas de Macedo, acerca da
regularização da SCR junto ao Banco Central para receber os recursos referentes aos
empréstimos feitos no exterior e que tinha sido cancelado uma tentativa de envio citada no
item 7 da denúncia.
38. Importante destacar o que consta da ATA DE DECISÃO DO TITULAR realizada em 28 de
novembro de 2016, da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, onde a
mesma outorga fiança ao empréstimos que estava sendo feito pela SCR Brasil Participações
S.A e o Fundo Summit Global Asset SPC, bem como ratificar a transferência da participação
da RITZ PROPERTY NA RITZ-G5 SPE 1 LTDA para o Sr. Luiz Eduardo Matida Fernandes. Essa
RITZ-G5 SPE 1 recebeu anteriormente os direitos sobre valores repassados ao
empreendimento Ponta Negra Suites. Segue abaixo a ordem do dia e deliberações desta
reunião:
• Deliberação acerca (i) da outorga de fiança como garantia de pagamento em favor de
terceiros; e (ii) ratificar a cessão e transferência a título gratuito da participação detida pela
EIRELI na RITZ-G5 SPE 1 LTDA. para o titular da EIRELI.
• Nas deliberações ficou decidida a autorização da EIRELI (RITZ):
Fl. 9471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
16

(i) outorgar fiança como garantia fidejussória ao pagamento do empréstimo
firmados entre a SCR Brasil Participações S.A. e o Fundo Summit Global Asset SPC -
Latam Hospitality Fund SP, em 17 de novembro de 2016, no valor d& US$30.000,00
(trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), podendo a
administração, para tanto, assinar todos e quaisquer documentos que se façam
necessários para garantir o cumprimento da deliberação ora tomada.
(ii) ratificar a transferência da totalidade da participação detida pela EIRELI na RITZ-
G5 SPE 1 LTDA. ao titular da EIRELI que assumirá todos os direitos e deveres
decorrentes destas, para todos os fins, a título de pagamento parcial (abatimento)
da dívida ora assumida pelo Titular conforme Instrumento Particular de Contrato de
Cessão de Direitos e Obrigações e Outras Avenças, assinado em 29 de outubro de
2016.
1.6 RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL ELABORADO PELA POLÍCIA FEDERAL DOS
DOCUMENTOS E MÍDIAS APREENDIDOS
A autoridade destaca trechos do relatório elaborado pela Polícia Federal em decorrência das
apreensões efetuadas no contexto da Operação Caviloso.
1.6.1 TERMO DE APREENSÃO 492/2018 – LUIZ MATIDA
Inicia por planilhas que estariam anexadas a documentos de uma reunião de acionistas realizada
em Londres, indicando cronograma de pagamentos para a RITZ SINGAPORE de 2017 a 2021, e uma
detalhando pagamentos, nos mesmos anos, mas detalhado por empreendimento, o que serviu
como indício de que outros além do Condomínio Palm Springs e Magestic Village foram oferecidos
aos investidores estrangeiros, ao contrário do que informou LUIZ MATIDA.
A autoridade autuante comenta:
O procedimento comum do contribuinte era escriturar na conta Adiantamento de Clientes os
valores recebidos no exterior a título de vendas de imóveis ou captação de investimentos
realizados no exterior, escriturando as receitas como outras obrigações.
1.6.2 TERMO DE APREENSÃO 489/2018 – SAMI GIRIES ELALI
Relatam-se documentos de negócios entre LUIZ MATIDA, SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES, ANDRE ELALI e
SAMI ELALI, assim como entre RITZ G5 SPE e SUMMIT GLOBAL ASSET.
1.6.3 TERMO DE APREENSÃO 496/2018 – ELALI ADVOGADOS
Detalha-se um compêndio de documentos que atestam a propriedade da RITZ G5 CORPORATION,
empresa incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas, para SHENTON HOLDINGS PTE LTD, LUIZ
MATIDA, PAUL TELFER e ANDRE ELALI, sendo MATIDA o CEO e TELFER o diretor de finanças.
São descritos contratos e relatórios com pagamentos, relacionados a empréstimo envolvendo
BRAZIL HOSPITALITY FUND, MEGATR8 INC PTE LTD e SUMMIT GLOBAL ASSET, com intermediação
de ANDRE ELALI e SAMI ELALI, sendo identificados pagamentos à empresa ELALI ADVOGADOS e à
pessoa física ANDRE ELALI, de 2014 a 2016.
Também contrariando a afirmação de MATIDA acerca dos empreendimentos oferecidos a
estrangeiros, apresenta-se uma escritura pública da Comarca de Taipu/RN em que a RITZ
PROPERTY cede frações (UDI) do empreendimento MAJESTIC VILLAGE, e documentos notariais no
mesmo sentido, mas relativos a aquisição por estrangeiros nos empreendimentos MAGESTIC
VILLAGE CONDOMINIUM e RESIDENCIAL CURRAIS NOVOS.
Fl. 9472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
17

Foram reproduzidas anotações que teriam ligação com a dívida junto à empresa SUMMIT:

Fl. 9473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
18

Junta ao relatório destaque de duas ordens de pagamento referente à conta bancária em
Luxemburgo da empresa RITZ-G5 LUX SARL, e solicitação de transferência de fundos de conta da
empresa RITZ G5 CORPORATION para a RITZ PROPERTY BRAZIL LP.
Ainda, descobriu-se por outros documentos, na mesma oportunidade, a empresa MOUNT
GARDENS LTD, constituída nas Ilhas Virgens Britânicas em 19/09/2014, com participação de PAUL
TELFER, ANDRE ELALI, KENG LEONG FUNG e LUIZ MATIDA, e e-mails em que BENJAMIM KEK, no
curso das negociações para o empréstimo junto ao fundo SUMMIT GLOBAL ASSET SPC – LATAM
HOSPITALITY FUND SP, possui endereços eletrônicos junto à PRIIGRIM ASSET e BAYWATER
CONSULTING GROUP, sendo aquela quem forneceu o empréstimo e a última a custodiante que
mantinha os recebimentos do RITZ proveniente de investidores.
Um documento denominado “CONTROLE DE ADIANTAMENTO DE CLIENTES ESTRANGEIROS”,
elaborado pela JJ ASSESSORIA CONTÁBIL, continha valores recebidos de pessoas físicas e jurídicas,
incluindo-se da WEALHGATE INTERNATIONAL TRADING PTE LTD, BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES
PTE LTD e RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE.
Foi encontrado documento sobre as operações RITZ/RITZ-G5, resumindo as atividades da empresa,
onde se encontra, entre os riscos do negócio, as denúncias de PAUL TELFER, e o acusa de extorsão
com conluio com MAURICIO CORDEIRO ALVES, e também documento, apreendido no escritório
ELALI ADVOGADOS, que informaria a investigação policial em andamento, antes da deflagração da
operação.
Um memorando foi notado em que se discute ações judiciais cabíveis por LUIZ MATIDA, em
evento de transferência de recursos (SGD 1M – um milhão de dólares singapurianos) via
transferência bancária da conta da RITZ ASIA para a RITZ do Reino Unido, utilizando-se de
assinatura forjada por PAUL TELFER.
Fl. 9474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
19

Há também, entre os documentos, contrato de performance bond de 16 milhoes de dólares
americanos entre RITZ PROPERTY E GOLDASSURANCE ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
(Indonésia), e uma transferência de SGD 1 milhão da RITZ G5 CORPORATION para RITZ PROPERTY
BRASIL LP em 18/04/2016.
Identificou-se contrato de mútuo entre RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD (mutuante) e
RITZ G5 LUX SARL (mutuária), de 10/05/2017, no valor de SGD 2.132.000,00, destinado, segundo o
acordo, à SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES SA, como interveniente, para efetuar pagamentos relativos a
implementação de empreendimentos imobiliários no Brasil e reforma do HOTEL PIRÂMIDE.
1.6.4 TERMO DE APREENSÃO 495/2018 – G5
Ilustra-se, em outro manuscrito, planos para contração de empréstimo e realização de distrato:

E troca de e-mails de 03/08/2017, onde planeja-se a declaração de imposto de renda de SAMI ELALI
quanto à venda e transferência do HOTEL PIRÂMIDE:

Fl. 9475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
20

Questionam-se, com base em outros documentos, operações registradas como empréstimos e
pagamentos.
Destacam-se planilha de destinação de recebimentos através do escritório ANDRE ELALI
ADVOGADOS, com montante de mais de R$ 51 milhões, nos anos 2013 a 2016, e carta assinada por
LUIZ MATIDA e SAMI ELALI ao banco INTERTRUST LUXEMBOURG, justificando que a integralização
de capital da RITZ G5 LUX SARL será feita pela RITZ ASIA, a qual, não sendo sócia daquela, o faz em
nome da SCR SINGAPORE HOLDING PTE LTD.
1.6.5 TERMO DE APREENSÃO 008/2019 – RITZ PROPERTY – ARENA OFFICE
Identificaram-se contratos de câmbio do Banco Santander, de 2013 e 2014, em que o cliente seria a
RITZ ASIA, e o pagador/recebedor no exterior a RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
Todavia, consta em alguns dos contratos a empresa RITZ PROPERTY INV MAJESTIC VILLAGE no
campo pagador/recebedor no exterior. Também consta a DLT INTERNATIONAL LP.
Em complemento, uma planilha ostenta operações coincidentes com os contratos de câmbio,
detalhando clientes, contratos e valores, aliada a contratos de compra e venda de lotes do
Condomínio Palm Springs, não assinados pelos compradores, mas por ANDRE ELALI, como
procurador.
Foi destacado no relatório que as versões em português dos contratos teriam previsões diferentes
daquelas em inglês, visto que, enquanto as versões nacionais seriam simples contratos de compra e
venda, as versões estrangeiras indicavam ser um contrato de investimento com retorno garantido, e
observam:

O item seguinte é composto de contratos semelhantes aos mencionados, mas com relação ao
CONDOMINIO MAJESTIC VILLAGE, também assinados por ANDRE ELALI.
Entre os documentos, encontra-se um empréstimo de US$ 500.000,00 contraído pela RITZ
PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA com a BAYSWATER CONSULTING (CAYMAN)
LIMITED, a qual seria custodiante dos valores recebidos pelos compradores/investidores.
A análise da quebra de sigilo bancário da fiscalizada ante o custodiante BAYSWATER FIDUCIARY
SERVICES indica que o empréstimo tenha sido uma forma de internalizar os recebimentos no
Brasil.
Foram encontrados, ainda, contratos de câmbio realizados por PAUL TELFER, e, mais importante
(7.5 item 12), planilhas e documentos que tratam da relação com a empresa SHENTON HOLDINGS,
e da SUMMIT INTERNATIONAL GROUP PTE LTD, em que os valores de vendas superam as remessas
ao Brasil, e identificando mais empreendimentos do que aqueles afirmados pelos
investigados/fiscalizados:
Fl. 9476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
21

Relembra a autoridade autuante que tais documentos foram apreendidos na sede da RITZ
PROPERTY.
Outro contrato de mútuo foi encontrado, no valor de USD 226.500,57, datado de 2018, todavia,
em que LUIZ MATIDA assina como representante da BAYSWATER FISUCIARY SERVICES PTE LP
(mutuante).
Constam, também, contratos não assinados, datados de 2017, sendo um de custódia, com a RITZ
PROPERTY e BAYSWATER FISUCIARY SERVICES PRIVATE LIMITED, e outro sando um empréstimo de
SGD 11.000.000,00, em que a RITZ ASIA empresta para a RITZ-G5 LUX, para financiamento da SCR
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Constam da apreensão diversas listas de compradores de UDI dos empreendimentos MAJESTIC
VILLAGE, CURRAIS NOVOS, SHB, PARNAMIRIM HILLS, SWH e AIRTROPOLIS, em 2015 e 2016, com
detalhes do projeto, UDI, cliente, valores, etc, inclusive acompanhada de carta assinada por LUIZ
MATIDA, relatando os lotes de venda para a RITZ ASIA que estariam incluídos em pagamentos
feitos.
Há declaração assinada por PAULO CESAR RABELO DE MENEZES, como CFO, atestando
disponibilidade financeira da empresa para pagamento aos investidores, em 30/06/2016.
Por fim, anotação manuscrita indicou mais uma empresa do grupo, mantida em Fort Lauderdale
(EUA): IHC - INTERNATIONAL HOUSE CAPITAL.
1.7 RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ELABORADO PELA POLÍCIA FEDERAL
Transcrevemos:
Fl. 9477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
22

43. A partir das informações fiscais e bancárias disponibilizadas e, também, dos documentos
apresentados por Paul Michael Telfer, a Superintendência Regional no Rio Grande do Norte da
Polícia Federal – DELECOR/SR/PF/RN elaborou a Polícia Federal produziu RELATÓRIO DE
ANÁLISE BANCÁRIA, juntado aos autos no 0000196-03.2017.4.05.8405.
44. Resumindo, as principais informações deste relatório temos:
a) entre os documentos apresentados por Paul Michael Telfer está e-mail de 15/12/2015, de
Arun Rama para Goh Yam Sim, com cópia para André Elali, Luiz Fernandes, Helen Chong,
JarsonnChua, tendo como assunto "Parnamirim Hills" (fls. 22/65, apenso II) e, na referida
mensagem, que encaminha um anexo, pede-se para que o destinatário Goh Yam Sim veja a
versão atualizada feita por André (André Elali). O anexo em referência é um contrato
denominado "PURCHASE AND SALE AGREEMENT" (acordo de compra e venda), o qual tem
como objeto UDI - UNDIVIDED FRACTIONAL INTERESTS (participação fracionária indivisa) do
empreendimento PARNAMIRIM HILLS, alienado por Ritz Property Investimentos Imobiliários
Ltda para Adam Tan. No documento, é indicado que o pagamento deve ser feito ao
custodiante BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES PTE LTD;
b) no anexo C do contrato está disposto que a projeção de lucro do negócio é de 28% no
período de 24 meses, o que corresponde a dois mil e oitocentos dólares para cada UDI (U$
10.000,00) investido;
c) consta também e-mail tendo como anexo trecho de contrato do empreendimento
Airtropolis, também negociado em UDI - UNDIVIDED FRACTIONAL INTERESTS, no qual é
indicado pagamento a ser feito no WEALTHGATE INTERNATIONALTRADING PTE LTD
("WEALTHGATE");
d) entre o material apresentado por Paul M. Telfer está uma tabela com o título "Value of
Monies Raised Since July 2015", em que são relacionados empreendimentos e respectivos
recursos captados, totalizando aproximadamente cento e quarenta e dois milhões de dólares
de Singapura, equivalente a cerca de R$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais);
e) análise das operações de câmbio obtidas com o afastamento do sigilo bancário logrou
identificar 179 transferências totalizando - R$ 193.025.653,11 em favor da Ritz Property
Investimentos Imobiliários EIRELI; 02 transferências no valor total de R$ 4.069.820,24 para a
SCR Brasil; 01 transferência de R$ 638.300,69 para Costa Azul Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda; 37 operações totalizando R$ 638.300,69 em favor de André de Souza
Elali, entre outras em valores mais baixos de forma que se constata diferença expressiva
entre o volume de recursos captados em Singapura e o montante remetido para o Brasil,
quantia superior a cem milhões de reais. Registre-se que o período aqui consolidado é maior
dos que os anos-calendário 2015 a 2017, períodos fiscalizados;
f) conforme informações retiradas da EFD-Contribuições - Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, transmitidas para a Receita
Federal pela empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ
no10.214.470/0001-01, a receita bruta de julho/2015 a dezembro/2017 foi de R$
88.055.705,20;
g) comparando as informações bancárias com os registros do fisco, exsurgem indícios de
que a empresa Ritz Property obteve receitas e não as declarou integralmente à Receita
Federal;
Fl. 9478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
23

h) reforçando a suspeita de que os valores recebidos no exterior não foram remetidos ao
Brasil, segue e-mail de Aidan Whelan, que se intitula diretor de conformidade do grupo de
compliance da RITZ-G5. Na correspondência, que é dirigida a joao@rccadvogados.adv.br e
paulo@rccadvogados.adv.br, com cópia para Paulo Roberto Galli Chuery e Luiz Eduardo
Matida Fernandes, é feito um alerta de que André (André Elali) e Luiz (Luiz Eduardo Matida)
estão cientes da existência de uma conta no BFS, que o missivista acredita ser a instituição
financeira "Bayswater Fiduciary Services", e em seguida Aidan Whelan questiona a razão de a
empresa brasileira manter uma conta "Off-Shore" ao invés de remeter os recursos para o
Brasil, mencionando ainda que, do montante de R$ 54.000.000,00, apenas R$ 1.362.000,00
foram remetidos para o Brasil (arquivo denominado DOCUMENTOS, pág. 94 e seguintes
apresentado por Paul Michael Telfer a Polícia Federal);
i) com o e-mail citado seguem três tabelas, a saber:
1) Tabela com a relação de valores recebidas por Ritz Property Investimentos Imobiliários
Ltda em conta offshore, no período de abril de 2016 a setembro de 2016;
2) Tabela com a relação de valores recebidas por Ritz Property Investment Asia Pte Ltd em
conta off-shore, no período de abril de 2016 a setembro de 2016; e
3) Tabela com a relação de valores remetidos para o Brasil no período de abril de 2016 a
setembro de 2016;
j) os mesmos registros apontados nas tabelas constam nos extratos de conta bancária
mantida no exterior por Ritz Property Investimentos Imobiliários Eireli, mantida no
Bayswater Fiduciary Services Pte Ltd.;
k) segundo o documento apresentado por Paul M. Telfer (fl. 93, arquivo DOCUMENTOS) a Ritz
Property Investmet Asia Pte. Ptd. pertence a Luiz Eduardo Matida Fernandes;
l) em 17/08/2016, Avril Seah enviou e-mail para Margeret Khoo, Raymond Fung e Yun Er Liau,
com cópia para Helen Chong, Jarsonn Chua, Luiz Eduardo Matida, André Elali e Arun Rama,
tendo como assunto "RELEASE OF FUNDS FOR PERIOD 1 TO 15 AUGUST 2016" (liberação de
fundos para o período 1 a 15 de agosto de 2016). Na correspondência, há pedido para liberar
SGD 11.414.030,00 (onze milhões, quatrocentos e catorze mil e trinta dólares de Singapura)
da Bayswater Fiduciary Services Pte Ltd, o mais rápido possível, em favor da Ritz Property
Investment Asia Pte Ltd, em conta mantida no DBS Bank (fl. 116, arquivo 0837509-
73.2016.8.20.5001, que consiste em cópia do processo apresentado por Paul M. Telfer);
m) a ordem bancária mencionada na mensagem supra é apresentada no documento
assinado por Arun Ramachandran e AvrilSeah (fl. 119, arquivo 0837509-73.2016.8.20.5001);
n) às fls. 86/94 do processo 0000196-03.2017.4.05.8405 seguem os documentos apresentados
por Paul M. Telfer referentes a abertura de uma conta da empresa RITZ-G5 LUX SARL, sediada
em Luxemburgo, na instituição financeira ING Luxembourg S.A., também sediada em
Luxemburgo. Figuram como representantes da empresa Luiz Matida e André Elali (fl. 87) e,
como controladores, Luiz Matida, André Elali e Sami Elali (fl. 88); o) às fls. 95/103 do processo
0000196-03.2017.4.05.8405 seguem documentos referentes à declaração inicial de contrato
de prestação de serviços entre RITZ-G5 LUX SARL e INTERTRUST (LUXEMBOURG) SARL, na qual
destaca-se que:
1) declaram-se como beneficiários da empresa RITZ-G5 LUX SARL: SAMI GIRIES ELALI (fls.
95/96); LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES (fls. 98/99);
Fl. 9479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
24

2) segundo o documento de fls. 98/99, Luiz Eduardo Matida Fernandes é apontado como CEO
da Ritz Brasil e Ásia e, quanto à RITZ-G5, trata-se de empresa líder em desenvolvimento e
investimento internacional, com escritórios no Brasil, no Reino Unido e em Singapura, que tem
grande parte da atividade de investimento concentrada no Nordeste do Brasil, no Rio Grande
do Norte e em sua capital, Natal;
3) declaram-se como detentores do capital social da empresa SCR SINGAPORE HOLDING PTE.
LTD, no percentual de 50% cada um: ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI; LUIZ EDUARDO
MATIDA FERNANDES;
4) documento anexado à declaração (fl. 100, proc. 0000196-03.2017.4.05.8405), assinado
por SAMI GIRIES ELALI, ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI e LUIZ EDUARDO MATIDA
FERNANDES, demonstra o funcionamento das operações, conforme a seguir:
- SAMI GIRIES ELALI e LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES são beneficiários (50%
cada) da empresa SCR SINGAPORE, localizada em Singapura;
- Investidores colocam recursos na empresa SCR SINGAPORE;
- Recursos são enviados para a empresa RITZ-G5 LUX; Equityordebt (capital ou dívida), são
remetidos para o Brasil para Real StateAssets (ativos imobiliários);
- LUIZ MATIDA e ANDRE ELALI seriam os gerentes das empresas SCR SINGAPORE e RITZ-G5
LUX;
- SAMI GIRIES ELALI é o beneficiário final (UBO - Ultimate Beneficiary Owner), assim como LUIZ
MATIDA, que também é gerente;
p) a respeito da INTERTRUST, segundo pesquisas, trata-se de empresa administradora de
fundos. (negritamos e sublinhamos)
1.8 SITUAÇÃO FISCAL DA RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
A autoridade resume a situação fiscal da empresa, optante pelo Lucro Presumido de 2015 a 2017,
comparando-a com os extratos bancários.
1.9 ANÁLISE FISCAL DE DOCUMENTOS OBTIDOS ATRAVÉS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
A fiscalização reproduz trechos do relatório da Polícia Federal, narrando o processo
pretensamente fraudulento de avaliação do empreendimento PALM SPRINGS, utilizado para
convencer compradores da lucratividade das propostas.
A empresa REMAX PORTAL IMOBILIÁRIO teria sido usada para tal ardil, e seu representante,
JOAQUIM JOSE VITAL GREGORIO, em representação penal junto ao Ministério Público Federal,
noticiou acerca de procedimento em que os contratos da PALM SPRINGS teriam a previsão de
pagamento em conta bancária localizada no exterior, confirmada como sendo o banco NATWEST –
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, domiciliado no Reino Unido.
Os contratos referentes ao condomínio PARNAMIRIM HILLS teriam os pagamentos direcionados à
empresa de Singapura BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES, na posição de custodiante.
Com relação ao empreendimento AIRTROPOLIS, o custodiante previsto seria a WEALTHGATE
INTERNATIONAL TRADING PTE LTD.
Documentos fornecidos por PAUL TELFER indicariam movimentação de Singapura DBS BANK
LIMITED.
Fl. 9480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
25

Concluiu-se também por abertura de conta bancária no INTERTRUST, sediado em Luxemburgo.
Também segundo WILLIANS ANTONIO LISBOA BARBOSA, diretor operacional da investigada à
época dos fatos, os valores relativos às vendas não eram remetidos ao Brasil.
Em seguida, são apresentados exemplos de operações milionárias em que recursos da RITZ BRASIL
no custodiante BAYSWATER seriam transferidos para a conta da RITZ ASIA no DBS Bank, somando
mais de cem milhões de reais transacionados sem indícios de envio dos recursos ao Brasil.
Incluída pela denúncia de PAUL TALFER, a tabela VALUE OF MONIES RAISED SINCE JULY 2015
indica levantamentos de valores da ordem de mais de R$ 315 milhões (SGD 142 milhões),
referentes a nove empreendimentos.
Em 2016, AIDAN WHELAN, identificado como diretor de compliance do RITZG5, encaminhou email
para RCC Advogados, PAULO CHUERY e LUIZ MATIDA, expressando preocupações acerca da
legalidade e conformidade da utilização de contas offshore pela RITZ BRASIL, destacando que
apenas pequena parcela dos valores mantidos nessas contas teriam sido remetidos ao Brasil:

O mesmo email detalharia valores recebidos em conta offshore de abril a setembro de 2016, que a
autoridade autuante expõe e analisa:
57. As tabelas acima são um resumo do extrato de conta da empresa RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ no 10.214.470/0001-01, no custodiante
BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES PTE. LTD., conforme páginas 67 a 92 do arquivo
DOCUMENTOS.
58. Nesse extrato, citado no item anterior, verificamos que consta o nome dos depositantes e
os valores a crédito são próximos de 10,000, ou seus múltiplos, indicando a aquisição de UDIs,
citadas na tabela do item 54.
59. Também consta documento que indica que Luiz Eduardo Matida Fernandes é o único
acionista da empresa RITZ PROPERTY INVESTIEMENT ASIA PTE LTD., sediada em Cingapura,
conforme página 93 do arquivo DOCUMENTOS e de que também é proprietário da empresa
RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI.
Fl. 9481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
26

60. Resumindo, a empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, teria
recebido em conta OFF-SHORE de abril de 2016 a setembro de 2016 a quantia de $
23,481,847.32 (Dólares de Singapura), equivalente a aproximadamente R$ 53.303.793,42,
remetido $ 8,903,751.38 (Dólares de Singapura), equivalente a aproximadamente R$
20.211.515,63 a empresa RITZ PROPERTY INVESTIEMENT ASIA PTE LTD e remetido apenas $
600,000.00 (Dólares de Singapura), equivalente a aproximadamente R$ 1.362.000,00 para
sua conta bancária no Brasil, conforme tabela a seguir:
(...)
61. No extrato de conta da empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI,
CNPJ no 10.214.470/0001-01, no custodiante BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES PTE. LTD.,
também constatamos um saldo positivo de $ 7,406,350.00 (Dólares de Singapura) em
05/06/2016, equivalente a aproximadamente R$ 16.812.414,50, utilizando a taxa de câmbio
das tabelas anteriores, conforme páginas 67 a 92 do arquivo DOCUMENTOS.
(...)
62. Na página 160 do arquivo Processo 0000196-03.2017.4.05.8405 (Processo 0000196-
03.2017.4.05.8405 ANEXO 1), encontramos uma tabela que indica a movimentação de
recursos no exterior em dólares de Singapura e dos Estados Unidos que, convertidos para
Real chega a aproximadamente 43 milhões, além de constar nas páginas 161 a 206 (Processo
0000196-03.2017.4.05.8405 ANEXO 2), e-mails trocados entre DBSeAdvice@dbs.com e
arun.rama@ritz-g5.com, confirmando essas transações.
(...)
63. Na página 116 do arquivo Processo 0000196-03.2017.4.05.8405, encontramos uma tabela
que indica a movimentação de recursos no exterior em dólares de Singapura e dos Estados
Unidos que, convertidos para Real chega a aproximadamente 57 milhões, além de constar
nas páginas 117 a 158, e-mails trocados entre DBSeAdvice@dbs.com e arun.rama@ritz-
g5.com, confirmando essas transações.
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte autuado argumentou que os e-mails remetidos
pelo pretenso compliance officer não teriam qualquer valor jurídico, visto que não teria em
nenhum momento ocupado a função que ostentava nos contatos, sendo tais iniciativas forjadas
pelo ex sócio, PAUL TELFER, que teria como amigo pessoal AIDAN WHELAN, que se intitulava na
posição sem qualquer vínculo com a empresa ou formação em compliance.
A autoridade autuante, por sua vez, afirma existirem elementos suficientes a confirmar que ARUN
RAMA teria função decisória no grupo RITZ, e de AVRIL SEAH, que conduziu operações bancárias
transferindo valores da RITZ PROPERTY (autuada) sob custódia da BAYSWATER FIDUCIARY
SERVICES para a RITZ ASIA e para SHENTON, sem transitar pelo Brasil, em montantes que
somariam R$ 25,9 milhões.
Entre os documentos apreendidos da sede da RITZ PROPERTY, encontram-se planilhas da
SHENTON HOLDINGS PTE LTD, com valores de vendas (totalizando SGD 81.174.800,46) e custos de
corretagem:
76. Já nos arquivos a seguir relacionados, temos diversas planilhas, apreendidas na sede da
RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, da empresa SHENTON HOLDINGS PTE
LTD, agente intermediária responsável pela venda dos empreendimentos imobiliários da
empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI no exterior, com os valores
Fl. 9482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
27

referentes as vendas e custo de “corretagem”, sendo que, os valores tdisneyotalizam
81.174.800,46 SGD (dólares de Singapura) excluindo os custos de “corretagem”.
− DOCUMENTOS PAGINAS 31 A 61 − APENSO X - VOLUME VIII PAGINAS 148 A 153 - (5774 a
5779)
− APENSO X - VOLUME XVI PAGINAS 5 A 28 - (9647 a 9670)
− APENSO X - VOLUME XVI PAGINAS 31 A 83 - (9673 a 9725) − APENSO X - VOLUME XVI
PAGINAS 86 A 149 - (9728 a 9791) − APENSO X - VOLUME XVI PAGINAS 159 A 179 - (9801 a
9821) − APENSO X - VOLUME XVI PAGINAS 182 A 240 - (9824 a 9882) − APENSO X - VOLUME
XV PAGINAS 125 A 151 - (9319 a 9345) − APENSO X - VOLUME XV PAGINAS 154 A 177 - (9348
a 9371) − APENSO X - VOLUME XV PAGINAS 180 A 218 - (9374 a 9412) − APENSO X - VOLUME
XV PAGINAS 221 A 251 - (9415 a 9445) − APENSO X - VOLUME XV PAGINAS 262 A 285 - (9456
a 9479) − APENSO X - VOLUME XV PAGINAS 337 A 366 - (9531 a 9560) − APENSO X - VOLUME
XV PAGINAS 369 A 405 - (9563 a 9599) − APENSO X - VOLUME XV PAGINAS 408 A 426 - (9602
a 9620)
− 77. O montante acima referenciado consta na tabela abaixo com os valores resumidos:

Por sua vez, o contribuinte fiscalizado alega que tais operações não teriam relação com suas
atividades, visto que a SHENTON opera em diversos países e teria clientes com projetos em vários
países.
Todavia, a autoridade discorda do informado (destaques nossos):
79. Entretanto, tais planilhas foram encontradas, durante o cumprimento do Mandado de
Busca e Apreensão, na sede da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Termo
de Apreensão no 008/2019 – RITZ PROPERTY – ARENA OFFICE), conforme APENSO X com
seus 17 volumes que compõem o mesmo. Estas planilhas identificam clientes compradores
de UDI’s dos empreendimentos MAJESTIC VILLAGE, CURRAIS NOVOS, SHB, PARNAMIRIM
HILLS, SWH e AIRTROPOLIS em diversos períodos do ano de 2015 e 2016. A lista contém
diversos campos tais como, projeto, número da UDI, nome do cliente, valor do contrato
Fl. 9483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
28

entre outros. Parte destas planilhas também foram apresentadas pelo Sr. Paul Michael Telfer,
em depoimento prestado à Polícia Federal.
(...)
80. Merece destaque que em tais listas constam unidades comercializadas para
empreendimentos que, segundo depoimento dos investigados prestados na Polícia Federal,
não chegaram a ser construídos ou vendidos.
81. A cada período, as listas são acompanhadas de uma carta que acompanha os Contratos
de Compra e Venda de cada unidade fracionária vendida pela RITZ PROPERTY. Na carta,
assinada por LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, é garantido ao comprador a emissão dos
títulos pendentes para o terreno de forma que a RITZ assegura que fará a transferência do
título para o nome do Comprador no futuro:
Reproduz, então, carta de compromisso da RITZ PROPERTY, relacionada às vendas do
empreendimento MAJESTIC VILLAGE em 2015, e explica a forma de operar e valores envolvidos:
82. Resumindo: o Vendedor deverá após o recebimento do preço total de compra, o qual é
reconhecido neste documento, estando pendente do registro do título, porém, não terá
mais recursos, ações judiciais, reclamações, demandas, custos e despesas contra o
Comprador e se compromete a concluir o registro do título em um momento imediato sem
qualquer prolongamento e atraso.
83. Desse modo, como vemos acima, as planilhas da SHENTON HOLDINGS PTE LTDA que
foram encontradas na sede da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
identificadas acima, são relacionadas as operações, única e exclusivamente da empresa
RITZ PROPERTY e identificam, sem sombra de dúvidas, transações comerciais desta
empresa, uma vez que a empresa SHELTON atuava no mercado asiático como agente
imobiliária intermediária da RITZ PROPERTY, conforme fartamente demonstrando ao longo
deste relatório e documentos anexos.
84. Já nas páginas 5 a 28 do APENSO X - VOLUME XI (numeração 7557/7580) encontramos
documentos com o timbre da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, um
para cada mês, período de junho de 2015 a fevereiro de 2016 e período de abril e maio de
2016, todos de RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, para RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA:
(...)
86. Em todos os documentos constam locais para assinatura com os seguintes dizeres:
- Verified by (verificador por) PAULO RABELO (Finance Manager (gerente financeiro)) – Ritz
Property Inveestimentos Imobiliários Ltda); Kelvin Wong (Finance Director (Diretor
Financeiro)) – Shenton Holdings Pte Ltda).
- Autrorized by (Autorizado por) LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES – CEO – Ritz Property
Inveestimentos Imobiliários Ltda.
- Agreed by (concordado por) ARAN RAMA – Managing Director (Diretor Geral) - Ritz Property
Inveestimentos Imobiliários Ltda.
87. Analisando cada um desses documentos, os quais, reenfatizamos que foram
encontrados na sede da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o
detalhamento abaixo, referentes ao período de junho de 2015 a fevereiro de 2016, que
Fl. 9484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
29

demonstram sem deixar nenhuma dúvida que recursos decorrentes de transações comercias
da empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS ficavam lá fora em poder da RITZ PROPERTY
INVESTMENT ASIA PTE LTD a qual lembramos que possui o mesmo titular, Sr. LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES, assim como em outras empresas sediadas no exterior
vinculadas ao grupo RITZ:
• No documento de junho de 2015, temos vendas totais de 12.960.000,00 SGD
(Dólares de Singapura) e 320.000,00 USD (Dólares dos USA), sendo remetidos para o
Brasil 8.440.000,00 SGD (Dólares de Singapura) e 120.000,00 USD (Dólares dos USA),
além de constar o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
authorised $4,520,000.00 to be retained with RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE
LTD, cuja tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA autorizou $ 4.520.000,00 a serem retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA
PTE LTD.
• No documento de julho de 2015, temos vendas totais de 6.220.000,00 SGD (Dólares
de Singapura), reinvestimento de 306.000,00 SGD (Dólares de Singapura), sendo
remetidos para o Brasil 1.980.000,00 SGD (Dólares de Singapura), além de constar o
texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $ 3,934,000.00
to be retained with RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja tradução pelo
Google é A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA autorizou $
3.934.000,00 a serem retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD.
• No documento de agosto de 2015, temos vendas totais de 10.400.000,00 SGD
(Dólares de Singapura), reinvestimento de 530.000,00 SGD (Dólares de Singapura),
sendo remetidos para o Brasil 7.002.000,00 SGD (Dólares de Singapura), além de
constar o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $
2.868.000,00 to be retained with RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja
tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
autorizou $ 2.868.000,00 a serem retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE
LTD.
• No documento de setembro de 2015, temos vendas totais de 2.720.000,00 SGD
(Dólares de Singapura), reinvestimento de 180.000,00 SGD (Dólares de Singapura),
sendo remetidos para o Brasil 350.000,00 SGD (Dólares de Singapura), além de constar
o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $
2.190.000,00 to be retained with RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja
tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
autorizou $ 2.190.000,00 a serem retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE
LTD.
• No documento de outubro de 2015, temos vendas totais de 9.200.000,00 SGD
(Dólares de Singapura), reinvestimento de 1.598.000,00 SGD (Dólares de Singapura),
nenhum valor remetido para o Brasil, além de constar o texto RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $ 7.602.000,00 to be retained with
RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja tradução pelo Google é A RITZ
PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA autorizou $ 7.602.000,00 a serem
retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD.
• No documento de novembro de 2015, temos vendas totais de 6.250.000,00 SGD
(Dólares de Singapura), reinvestimento de 688.000,00 SGD (Dólares de Singapura),
Fl. 9485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
30

sendo remetidos para o Brasil 2.000.000,00 SGD (Dólares de Singapura), além de
constar o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $
3.562.000,00 to be retained with RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja
tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
autorizou $ 3.562.000,00 a serem retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE
LTD.
• No documento de dezembro de 2015, temos vendas totais de 8.430.000,00 SGD
(Dólares de Singapura), reinvestimento de 1.502.000,00 SGD (Dólares de Singapura),
nenhum valor remetido para o Brasil, além de constar o texto RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $ 6.928.000,00 to be retained with
RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja tradução pelo Google é A RITZ
PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA autorizou $ 6.928.000,00 a serem
retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD.
• No documento de janeiro de 2016, temos vendas totais de 4.160.000,00 SGD
(Dólares de Singapura), reinvestimento de 588.000,00 SGD (Dólares de Singapura),
sendo remetidos para o Brasil 2.252.874,44 SGD (Dólares de Singapura), além de
constar o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $
1.319.121,56 to be retained with RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja
tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
autorizou $ 1.319.121,56 a serem retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE
LTD.
• No documento de fevereiro de 2016, temos vendas totais de 6.720.000,00 SGD
(Dólares de Singapura), reinvestimento de 1.544.000,00 SGD (Dólares de Singapura),
sendo remetidos para o Brasil 2.030.000,99 SGD (Dólares de Singapura), além de
constar o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $
3.145.999,01 to be retained with RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja
tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
autorizou $ 3.145.999,01 a serem retidos na RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE
LTD.
• No documento de março de 2016, temos vendas totais de 8.230.000,00 SGD, (Dólares
de Singapura), reinvestimento de 1.786.000,00 SGD (Dólares de Singapura), nenhum
valor remetido para o Brasil, além de constar o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $ 6.444.000,00 to be retained with RITZ PROPERTY
INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA autorizou $ 6.444.000,00 a serem retidos na RITZ
PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD.
• No documento de abril de 2016, temos vendas totais de 2.540.000,00 SGD (Dólares
de Singapura), reinvestimento de 1.422.000,00 SGD (Dólares de Singapura), nenhum
valor remetido para o Brasil, além de constar o texto RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA authorised $ 1.118.000,00 to be retained with RITZ PROPERTY
INVESTMENT ASIA PTE LTD, cuja tradução pelo Google é A RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA autorizou $ 1.118.000,00 a serem retidos na RITZ
PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD.
• No documento de maio de 2016, temos vendas totais de 8.700.020,00 SGD (Dólares
de Singapura), reinvestimento de 1.944.000,00 SGD (Dólares de Singapura), nenhum
Fl. 9486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
31

valor remetido para o Brasil, reforçando o indício de que a diferença de 6.756.020,00
SGD (Dólares de Singapura), não foram enviados ao Brasil.
(...)
89. A RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ao realizar transações
comerciais no mercado asiático, seja compra e venda de imóveis ou se for o caso, captando
recursos no exterior, que ficavam vinculados a empreendimentos aqui no Brasil, chamadas
UDI (Undivided Fractional Interests – Participações Fracionárias Indivisa, conforme tradução
do google tradutor), contabilizava esses valores como adiantamento de clientes, no seu
passivo, de forma individualizada, principalmente no ano-calendário 2015.
90. Se verificarmos as listagens de fls. 9447/9452 do APENSO X – Volume XV, anexa a carta
encaminhada pela RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a RITZ PROPERTY
INVESTIMENT ASIA PTE LTD, onde a primeira ordena a segunda de que os valores não sejam
enviados para o Brasil, para economizar custos bancários e cambiais, constamos de que todos
aqueles clientes constantes na listagem, apenas 09 constam da escrituração contábil do
contribuinte fiscalizado, os quais foram: Tan Say Hao; Tan Chin Boo; Leng Sou Kin; Clara Lau
Wen Fong; Foong Jingxian Eleanor; Pansy Tan Su Ying; Shi Lang; Ng Sok Hoon; e Ang Sock Eng,
enquanto não há qualquer registro em relação a nenhum dos vários outros clientes,
demonstrando, mais uma vez a realização de transações comerciais no exterior sem a
remessa dos recursos para Brasil e oferecimento à tributação.
91. Ainda em relação a carta encaminhada pela RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA a RITZ PROPERTY INVESTIMENT ASIA PTE LTD (fls. 9447/9452 do
APENSO X – Volume XV), a primeira autoriza a segunda para que os valores não
sejam enviados para o Brasil, para uma boa economia de custos de negócios, para evitar a
perda cambial e para economizar nas despesas bancárias, a mesma foi assinada pelo Sr.
Luiz Eduardo Matida Fernandes, o qual também era sócio da RITZ PROPERTY INVESTIMENT
ASIA PTE LTD, demonstrando, mais uma vez, ser usual e corriqueiro que recursos ficassem lá
fora, com conhecimento e anuência de seus diretores/sócios.
(...)
92. Analisamos também os contratos juntados ao supracitado IPL, PURCHASE AND SALE
AGREEMENT” (Acordo de Compra e Venda” tradução pelo Google Tradutor”) de UDI -
UNDIVIDED FRACTIONAL INTERESTS (TRADUÇÃO PELO Google Tradutor “Participações
fracionárias indivisa”), empreendimento PARNAMIRIM HILLS, entre RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e vários clientes, e verificamos que é um contrato
padronizado firmado entre os mesmos, onde há uma transação imobiliária com aquisição
de partes da unidade imobiliária (UDI) e na parte final do contrato há uma previsão de
pagamento, em até 03 anos, pela RITZ PROPERTY do valor pago pelo cliente com uma taxa
de retorno definida no contrato. Como podemos ver, nos documentos analisados, houve em
várias transações o registro de escritura em cartório aqui no Brasil das partes adquiridas,
relativamente ao empreendimento Palm Spring. Como ainda está em investigação um
possível exercício de atividade privativa de instituição financeira, nesse momento, iremos
considerar, relativamente ao ano-calendário 2015, os valores recebidos pela RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS no exterior como sendo da atividade de compra e venda de
imóveis, o que é reconhecido pela própria RITZ.
Fl. 9487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
32

93. No apenso VII do supracitado IPL 256, constam diversos contratos firmados no exterior
pela RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, encaminhados à esta
Fiscalização pela Polícia Federal, conforme decisão judicial de compartilhamento, temos 56
contratos firmados. Entretanto, ao verificarmos a escrituração contábil do contribuinte
fiscalizado, constatamos que apenas 15 deles foram escriturados em outras obrigações, os
quais foram: Teo Bee Leng; Helen Lee May Chun; Hui Peng Cheng; Prabhash SIO Nadesan;
Nadarajan Chendran; Balakrishnan Govindasamy; Arjani Sandjojo; Susan Chen Ying; Tham
Hum Moon; V Subash; Veloo Sumatti; Suleaka; Velloo Sarala; e Lee Cheow Poon. Ou seja, a
grande maioria, nesse caso, dos contratos firmados pela RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA no exterior, não tem registro na contabilidade dos “clientes” ou
investidores, conforme balancetes da Escrituração Contábil Digital.
94. Destacamos um item deste contrato padrão que é como seria realizado o pagamento,
conforme consta no item 3, chamando atenção que em alguns momentos a empresa que
atuou como custodiante, “emprestou” recursos à RITZ PROPERTY:
The total purchase price for the UDI or more as purchased is payable in full by cheque,
telegraphic transfer (T.T), internet bank transfer, or cashier's order to the appointed
custodian, BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES PTE LTD ("Custodian"), subject to the
Know-Your-Client ("KYC")
Traduzindo pelo google tradutor:
O preço total de compra do UDI ou mais conforme adquirido deve ser pago
integralmente em cheque, telegráfico transferência (T.T), transferência bancária pela
Internet ou ordem de caixa para o custodiante nomeado, BAYSWATER FIDUCIARY
SERVICES PTE LTD ("Custodian"), sujeito ao Know-Your-Client ("KYC") procedimentos de
conformidade do Custodiante. Todo o pagamento deve ser feito para o nomeado
"BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES PTE LTD - CUSTODIAN ACCOUNT ".
95. O que chama a atenção é que foi registrado na Escrituração Fiscal Digital – ECF, relativas
aos anos de 2014 e 2015, assim como foram encontrados documentos relativos a mútuos
firmados entre a RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS LTDA e a custodiante de volumosos
recursos desta empresa, BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES PTE LTD, conforme relatório de
análise documental realizado pela Polícia Federal, onde a custodiante, em tese, empresta
recursos para a RITZ PROPERTY, conforme itens 7.3 ITEM 03 e 7.6. ITEM 13, chamando
também atenção de que ao final do contrato LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES assina
pela RITZ, mas também assina pela empresa Bayswater Fiduciary Services em março de
2018:
(...)
96. Esta fiscalização tem a mesma conclusão que a constante no supracitado relatório, pois
assim como no item 03, o suposto empréstimo está sendo concedido pela mesma empresa
que custodiava os valores recebidos pelos compradores dos lotes/investidores, existe a real
possibilidade de que tais empréstimos tenham sido na verdade uma das formas
encontradas para trazer dinheiro obtido no exterior, sem o tributação de tais recursos.
97. Em relatório de análise de mídia apreendida, realizado pela Polícia Federal, as conclusões
não deixam nenhum dúvida de que recursos da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, decorrentes de transações comercias da mesma fora do Brasil, deixaram
de ser remetidos para o Brasil, conforme podemos constatar nos trechos transcritos abaixo:
Fl. 9488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
33

(...)

Há, ainda, outros e-mails de interesse, descritos no relatório de análise das mídias elaborado pela
Polícia Federal, e explicações presentes neste:

Fl. 9489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
34

Fl. 9490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
35

Fl. 9491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
36

Então, a autoridade fiscal passa às conclusões:

98. Estes e-mail só vem a confirmar o que foi largamente
demonstrado ao longo deste relatório fiscal: a RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, deixou de fazer a remessa de
montantes vultosos de recursos auferidos no exterior em suas transações
comerciais, em vários anos-calendário, sem o oferecimento à tributação dos
mesmos.
99. Resumindo, conforme análise da documentação compartilhada pela Polícia Federal com a
Receita Federal, mediante decisões judiciais já explicitadas anteriormente, identificamos
documentos, principalmente os apreendidos na sede da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, que constatam o recebimento de recursos no exterior, que deixaram de serem
remetidos ao Brasil e de serem declarados ao Fisco e consequentemente oferecidos à
tributação, os quais são:

• Tabela de fundos recebidos pela Ritz Property Investimentos
Imobiliários Ltda e depositados no custodiante BAYSWATER FIDUCIARY
SERVICES PTE. LTD., de 04/2016 a 09/2016;
Fl. 9492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
37

• Duas tabelas que indicam a movimentação de recursos no
exterior em dólares de Cingapura e dos Estados Unidos em conta do DBS Bank,
com e-mails trocados entre DBSeAdvice@dbs.com e arun.rama@ritz-g5.com,
confirmando essas transações, períodos de 11/2016 a 01 2017 e 04/2017 e
05/2017;
• Diversas planilhas da empresa SHENTON HOLDINGS PTE LTD,
provável “corretora” para venda dos empreendimentos imobiliários da
empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI no exterior,
com os valores referentes as vendas e custo de “corretagem”, período de
01/2015 a 06/2016;
• IMOBILIÁRIOS LTDA, um para cada mês, todos de RITZ
PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD, para RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, com as informações referente as vendas totais, período
de 06/2015 a 05/2016.
100. Desse modo, dessume-se, portanto, que a movimentação no exterior assumiu os
seguintes montantes:

E passa a comparar com os valores declarados à administração tributária:
Fl. 9493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
38

1.10 INFRAÇÃO APURADA – OMISSÃO DE RECEITAS
Pelas transações descritas, assim como vínculos demonstrados, especialmente entre a RITZ
PROPERTY, RITZ ASIA e BAYSWATER FIDUCIARY SERVICES, concluiu-se pela omissão de receitas
oferecidas à tributação no ano de 2015:
Fl. 9494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
39

1.11 QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Por sua vez, a autoridade autuante vislumbrou a hipótese de incidência da multa qualificada
(150%) conforme artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, no caso, pela ocorrência de
sonegação e da fraude, tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964. Explica:
De acordo com os fatos narrados no presente relatório, não restam dúvidas que estamos
diante de um complexo esquema, envolvendo várias pessoas físicas e jurídicas para, em
concertado conluio, praticarem várias operações com a finalidade, de modo meticulosamente
orquestrado, impedirem e/ou retardarem o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores
das diversas exações ora sob lançamento de ofício, por parte da Administração Tributária
Brasileira.
O volume da documentação apreendida, dos registros envolvidos, assim como seus montantes
e a quantidade de vítimas supostamente lesadas, sinalizam que tais atividades refogem o
gabarito da normalidade, demonstrando o requinte da engenhosidade.
(...)
117. Entendemos estarem configuradas na presente fiscalização as figuras da sonegação e da
fraude, tipificadas nos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964, pois a RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, como evidenciado ao longo da fiscalização, agiu de forma
intencional no sentido de eximir-se do montante considerável de tributos a serem pagos,
omitindo o auferimento de vultosos recursos obtidos em transações comerciais realizadas no
exterior, relativamente ao ano-calendário 2015.
1.12 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Justifica, em seguida, a inclusão, no pólo passivo da obrigação tributária, LUIZ MATIDA e SCR
BRASIL PARTICIPAÇÕES:
- LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES: No período de 23/12/2010 até 26/05/2014, o mesmo
constituía-se em administrador não-sócio da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, conforme alteração contratual no 4. Já a partir de 27/05/2014 passou a ser sócio do
contribuinte fiscalizado, tendo como sócia a empresa a DLT INTERNATIONAL LP – CNPJ no
13.710.040/0001-79, sediada no Reino Unido e da qual tinha participação e poder de
decisão/representação, conforme alteração contratual no 8, e a partir de 21/07/2015, passou
a ser o titular da titular da RITZ PROPERTY, conforme alteração contratual no 9, tendo
recebido as quotas que estavam em poder da DLT INTERNATIONAL. Como fartamente
demonstrado ao longo deste relatório, o mesmo foi idealizador e executante da sistemática
adotada pela empresa para eximir-se do pagamento dos tributos devidos, decorrentes das
receitas obtidas no exterior. Como vimos no ao longo deste relatório, merecendo destaque o
item 92, onde o mesmo autoriza a RITZ PROPERTY INVSTIMENT ASIAN PTE LTD, sediada em
Cingapura a ficar com recursos obtidos pela RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA no exterior. Ressalte-se que o Sr. LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES também era
sócio desta outra empresa, assim como de várias outras empresas do grupo RITZ. Inclusive,
no ano de 2016, que apesar de não ser objeto do presente lançamento de ofício, beneficiou-se,
Fl. 9495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
40

inclusive, com distribuição de lucros acumulados até 2015, da RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebendo bens avaliados em valores superiores a 24
milhões de reais, apesar de ter sido alertado pelo contador , conforme e-mail juntado aos
autos, que esta distribuição de lucros não poderia acontecer, tendo em vista a empresa
possuir débitos junto a União e mesmo, assim essa distribuição de lucros aconteceu, como no
documento ATA DE DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 30 DE MAIO DE 2016, registrado na
Jucern em 17-06-2016, da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o que
demonstra além do excesso de poderes na gestão, também o interesse comum em obter o
máximo de lucro, mesmo que para isso tivesse que omitir receitas, como ocorreu.
120. Desse modo, com fundamento no artigo 135, inciso III c/c artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional, haja vistas o cometimento de infrações sob sua gestão e o interesse
comum no resultado das infrações cometidas, constitui-se a pessoa física LUIZ EDUARDO
MATIDA FERNANDES - CPF no 007.688.569-06, pelos motivos expostos acima, como SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO dos créditos tributários ora lançados no Sujeito Passivo RITA PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de acordo com as provas acostadas aos autos do
processo no 11274.720332/2020-62.
121. Por sua vez a empresa SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES SCR BRASIL PARTICIPACÕES S.A. -
CNPJ no 23.917.902/0001-92, constituída em 06/01/2016, tem como diretores: LUIZ EDUARDO
MATIDA FERNANDES; ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI; e FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS
SANTOS JUNIOR. A SCR BRASIL PARTICIPAÇÔES, em 01/06/2016 teve o seu capital social
aumentado, totalmente integralizado pelo Sr. LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES,
mediante a conferência, ao capital social da empresa, dos bens e direitos que recebeu da
empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, em 30/06/2016, citados no
item anterior, conforme arquivo anexo SCR BRASIL JUNTA SP.
122. Através da ATA DE DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 30 DE MAIO DE 2016, foram
registradas as seguintes deliberações em reunião da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA: 1- Aprovar, sem restrições, as contas e as demonstrações financeiras da
Empresa, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; 2-
Tendo em vista os resultados financeiros apurados pela empresa, no exercício social findo em
31 de dezembro de 2015, bem como a existência de lucros acumulados, o titular decide pela
distribuição do montante total de R$ 24.847.875,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e
quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais) a título de lucros, mediante a
transferência de um bem imóvel e de direitos de aquisição de bem imóvel, cujos detalhes e
descrições constam de resumo em tal documento.
123. Ressalte-se que o contador da RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBIIÁRIOS alertou ao
Sr. LUIZ EDUARDO MATIDA FERNADES, titular da mesma, da impossibilidade dessa
distribuição de lucros ser realizada, conforme legislação tributária, haja vista a existência de
débitos coma União, mas, mesmo assim, efetivaram tal distribuição de lucros.
124. O passo seguinte foi, Conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01
de junho de 2016, mesa: Sr. Luiz Eduardo Matida Fernandes - Presidente; Sr. André de Souza
Dantas Elali – Secretário, da empresa foi aprovado o aumento do capital Social da empresa
SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (23.917.902/0001-92), mediante subscrição particular de
509.700 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, por preço de emissão de R$
48,75 por ação, passando o capital social, que totalizava o montante de R$ 16.650.400,00, a
ser de R$ 41.498.275,00, resultando num valor de R$ 24.847.875,00, totalmente integralizado
Fl. 9496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
41

por LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, mediante a conferência, ao capital social da
empresa, dos bens e direitos que recebeu da empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI, em 30/06/2016, citados no item anterior, conforme arquivo anexo SCR
BRASIL JUNTA SP.
125. Resumindo: bens que faziam parte da empresa RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI, no valor de R$ 24.847.875,00, foram distribuídos ao proprietário LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES a título de lucros e foram incorporados ao capital da
empresa SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., como parte da participação acionária de LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES, o que era desde o início o objetivo: transferir bens da RITZ
PROPERTY INVESTIMENTOS PARA A SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES, a qual ficou com a maioria
dos empreendimentos que pertenciam à RITZ PROPERTY.
126. Desse modo, com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional,
constitui-se a pessoa jurídica SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. -
CNPJ no 23.917.902/0001-92, pelos motivos expostos acima, como SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO dos créditos tributários ora lançados no Sujeito Passivo RITA PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de acordo com as provas acostadas aos autos do
processo no 11274.720332/2020-62.
1.13 CIÊNCIA
O contribuinte autuado e LUIZ MATIDA foram cientificados em 16/12/2020, e a SCR BRASIL em
17/12/2020.
A ROTZ PROPERTY e SCR BRASIL solicitaram a juntada de impugnação em 14/01/2021, LUIZ MATIDA
em 15/01/2021.
2 IMPUGNAÇÃO RITZ PROPERTY
2.1 SÍNTESE DO LANÇAMENTO
O autuado inicia a petição com a exposição das premissas que motivaram o lançamento, as quais
demonstrará insubsistentes:
(1) que a impugnante teria auferido receitas com vendas no exterior;
(2) que a impugnante constitui um grupo de empresas, dentre estas sociedades na Inglaterra
e na Ásia;
(3) que, conforme denúncia de ex-sócio, houve vendas não-declaradas às autoridades
brasileiras;
(4) com base em documentos apócrifos, tabelas de excel e atividades de terceiros, presumiu-se
haver receitas sobre as quais se imputou os créditos tributários.
2.2 RETROSPECTIVA DE LITÍGIO SOCIETÁRIO, DENÚNCIAS INVERÍDICAS E INVESTIGAÇÃO.
Denuncia o comportamento lesivo do ex sócio MICHEL TELFER, que teria iniciado uma campanha de
difamações e denúncias maliciosas, e informa que os desfechos das ações judiciais têm sido
desfavoráveis ao denunciante.
2.3 REALIDADE FÁTICA. ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA, DECLARAÇÕES FISCAIS E CAMBIAIS.
LAUDO
PERICIAL.
CONTRATOS
COLIGADOS.
PROCEDIMENTOS
CONDICIONAIS
QUE
NÃO
REPRESENTAM RECEITAS
Fl. 9497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
42

Explica a realização de projetos em parceria com o agente imobiliário e financeiro SHENTON
HOLDINGS, que atuou como agente de vendas, enfatizando que o procedimento de efetivação das
vendas incluiria o pagamento dos valores no Brasil, sem os quais não se aperfeiçoariam os contratos
de promessa de compra e venda.
Esclarece:
9) os contratos de promessa de compra e venda não se concluiriam, por evidente falta de
pagamento, isto é, a conclusão dos contratos se dava com o pagamento do preço no Brasil,
momento a partir do qual se dava a lavratura de escritura pública em favor de cada
adquirente;
10) A empresa nunca deteve conta bancária no exterior, motivo pelo qual apenas se
concluiria qualquer venda a terceiros quando do pagamento no Brasil, exatamente conforme
disposto no contrato, nos atos acessórios e nas comunicações;
11) A mesma estrutura foi devidamente mantida quanto à obrigação do Shenton Holdings em
realizar as remessas ao Brasil, para a conta-corrente da impugnante; (negritamos)
Afirma que a autuação foi fundada em mera presunção e sem suporte em provas, baseadas em
premissas do ex sócio, e reafirma a não ocorrência dos negócios jurídicos, logo, não se verificando
a capacidade contributiva necessária à concretização do fato gerador dos tributos:
Nos contratos coligados, as partes celebram uma pluralidade de negócios jurídicos tendo por
desiderato um conjunto econômico, criando entre eles efetiva dependência. Impõe-se
reconhecer que da leitura dos contratos, memorandos, anexos, comunicações e acordos
celebrados entre as partes, há nitidamente, no mínimo, há uma evidência de que tudo está
condicionado a vários atos futuros, que envolveriam os pagamentos dos preços no Brasil.
Se terceiros, sem autorização da impugnante, realizaram algo, receberam algo, e não
repassaram na forma dos contratos, isso não poderia, em qualquer hipótese, gerar
responsabilidades para a empresa: (1) nem contratual; (2) nem muito menos fiscal.
(negritamos)
2.4 CONTRATO COM O SHENTON HOLDINGS NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE RECEITA DA
IMPUGNANTE. AS RECEITAS EXISTENTES EM FAVOR DA IMPUGNANTE FORAM ENVIADAS AO BRASIL,
MEDIANTE CONTRATOS DE CÂMBIO E REGISTROS FISCAIS
Prossegue nos termos já suscitados, explicando que os contratos assinados não validariam a
transação se não houvesse o pagamento no Brasil, e aponta a falta de circularização que definiria a
origem e destino de cada valor, com destino final no Brasil, conforme previsto.
2.5 INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS OU DE PODER DE GESTÃO SOBRE
RECURSOS DE TERCEIROS. FALTA DE CIRCULARIZAÇÃO COMO MÉTODO PROBATÓRIO ADEQUADO E
NÃO-ARBITRÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS
Reclama que a autuação foi baseada em documentos que não identificaram as destinações dos
recursos:
Analisados os autos do procedimento fiscal, infere-se que a fundamentação da autuação é
desprovida de provas válidas. Toda a construção retórica do lançamento se baseia, portanto,
em cartas, e-mails, comunicações de terceiros, que não correspondem a uma prova sequer de
que a impugnante tivesse auferido receitas.
Fl. 9498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
43

Tais “receitas”, aqui inexistentes, nunca foram circularizadas, isto é, nunca foram
identificadas as destinações de movimentações de conta de custódia. Isso mesmo. A principal
base da autuação são e-mails e tabelas apócrifas e uma eventual conta de custódia, cujo
controle jamais foi do corpo diretivo da impugnante.
Longe disso, a impugnante jamais teve controle sobre conta de custódia, tanto que nunca
destinou os recursos às suas atividades econômicas.
Isso resta incontroverso pelo exame técnico dos autos. (...)
Por outro lado, a tentativa da autuação de impor tributação sobre receitas de empresas
estrangeiras esbarra na limitação formal e material do poder de tributar.
Em outros dizeres, a autuação ultrapassou totalmente a linha da legalidade tributária.
A razão é simples: as empresas estrangeiras, que em nada se confundem com a impugnante,
têm registros, atividades e tributação em seus próprios países, isto é, em outras jurisdições
fiscais. Nunca poderá a impugnante ser confundida com empresas registradas e que
envolvem atividades alheias à jurisdição fiscal brasileira.
(negritamos)
E persiste desenvolvendo argumentos que a falta de comprovada disponibilidade à empresa no
Brasil invalidaria o lançamento, e traz laudo pericial demonstrando a conformidade entre os
contratos declarados às autoridades brasileiras se confirmam pelos valores internalizados.
2.6 EXAME ANALÍTICO DAS “PROVAS” QUE SÃO INVÁLIDAS E INEFICAZES PARA O DIREITO
Passa a enumerar os documentos que considera inaceitáveis:
(1) tabelas de excel fornecidas por ex-sócio, que não correspondem a qualquer realidade da
empresa ou das atividades econômicas, bem como de empresas que não são a impugnante;
(2) e-mails falsos e fraudulentos de um pretenso “compliance officer” que nunca existiu;
(3) relatórios financeiros de empresas que não têm qualquer participação da ou na
impugnante;
(4) documentos de negócios futuros que não se concretizaram;
(5) comunicações de advogados e que são protegidas pela Lei Brasileira, cujo mérito, ademais,
nada acrescenta à fiscalização.
VI. 1. A impugnante não pode ser confundida com outras empresas sem prova e sem
motivação. A impugnante jamais teve contas no exterior. Confusão de empresas que não se
coaduna com a Lei.
E reforça argumentos acerca da independência das empresas do grupo. Destacamos:
(1) a impugnante não se confude com a empresa Ritz Property Investments Asia Pte Ltd., cujas
participações societárias do titular Luiz Eduardo Matida Fernandes foram devidamente
declaradas à Receita Federal em seus deveres formais de IRPF’s;
(2) a empresa estrangeira detinha atividade complementar, burocrática e de marketing, que
não se confunde com a atividade econômica da impugnante.
Enquanto esta visava a desenvolver projetos imobiliários no Brasil, a empresa da Ásia visava a
organizar o marketing e as atividades burocráticas no exterior, inclusive para fins de
Fl. 9499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
44

realização de futuro “IPO” (abertura de capital), que foi devidamente explicada no âmbito do
Inquérito Policial (IPL 256) que se baseou nas premissas do ex-sócio e desafeto do titular da
empresa;
(3) a empresa estrangeira sempre deteve regime fiscal próprio, no exterior, em jurisdição
fiscal diferente da brasileira;
(4) a empresa brasileira, por outro lado, sempre manteve regulares os seus livros e
declarações fiscais, conforme comprovado por laudo juntado nos autos;
Em seguida, junta uma série de e-mails demonstrando seus esforços para refutar a apresentação de
AIDAN WHELAN na posição de compliance officer.
2.7 A IMPUGNANTE NÃO INTEGRA E NUNCA INTEGROU O GRUPO “SHENTON”, O QUA DETÉM
ATIVIDADES EXCLUSIVAS NA JURISDIÇÃO FISCAL DE CINGAPURA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE
RECEITAS. RECEITAS DE TERCEIROS, NO EXTERIOR, JAMAIS PODERÃO SER TRIBUTADAS PELO ESTADO
BRASILEIRO
Quanto ao email em que a RITZ PROPERTY autoriza os valores relativos às vendas dos lotes 17 a 19,
realizados em todo o mês de setembro e na primeira quinzena de 2015, no montante de SGD
4.460.000,00, a permanecerem com a RITZ ASIA, o impugnante explica:
A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a utilizar recursos das
despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da empresa de que é titular Luiz
Eduardo Matida Fernandes. Essa empresa, que não se confunde com a impugnante, tem
atividades próprias, tributação própria e em jurisdição diferente. Nada mais claro e
transparente. O fato de usar essa carta para “presumir” receitas é a prova da falta de
racionalidade do auto de infração!
2.8 OPERAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA, NO EXTERIOR, NÃO INTEGRA ATIVIDADES NO
BRASIL. MBO (MANAGEMENT-BUY-OUT) NÃO TEM RELAÇÃO COM ATIVIDADES, RENDAS OU ATIVOS
NO BRASIL
Com relação ao MBO, explica não ter implicações para a autoridade tributária brasileira:
A transação foi realizada integralmente na Inglaterra e não gera qualquer repercussão para a
Receita Federal do Brasil, eis que totalmente alheia às atividades econômicas e ativos no
Brasil. Mutatis mutandis, não tem a transação efeitos relacionados a eventuais “receitas”,
sendo, portanto, assunto desconectado da própria fiscalização.
2.9 A IMPUGNANTE NÃO DETÉM PODERES OU PARTICIPAÇÕES EM BAYSWATER FIDUCIARY
SERVICES. PRESUNÇÃO SEM PROVAS E SEM MOTIVAÇÃO
Contesta o impugnante as conclusões acerca de vínculo com a BFS, e quanto a qualquer
comprovação se receita por meio dos documentos em operações com essa empresa:
Arum Rama, diretor contratado pela Ritz Asia Investment Pte Ltd. detinha poderes para
representar a empresa perante o “Bayswater”, no uso e escopo das funções da atividade
exercida no exterior e que em nada se confunde com as atividades no Brasil.
O câmbio indicado pela fiscalização para presumir que teria Luiz Matida Fernandes alguma
relação com o Bayswater é desprovida de valor probatório.
Fl. 9500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
45

Primeiro porque a fiscalização nenhuma diligência realizou, inclusive por meio de troca de
informações, para que o Bayswater indicasse a relação com Luiz Fernandes, com suas
empresas, ou o que teve de contratos entre as partes.
Segundo porque a Bayswater, nas operações de câmbio, nunca teve apontamento de
representante da Ritz,
Indica que o contrato de acordo de custódia data de setembro de 2015, e que a autoridade autuante
poderia ter lançado mão de cooperação internacional para confirmar suas suspeitas.
Então, rejeita os documentos utilizados como suporte pela fiscalização sob sua explicação dos
contratos condicionais não aperfeiçoados:
Nenhum dos “extratos” tem validade jurídica e fiscal. E isso porque, desassociados da rede de
contratos e de todos os atos e procedimentos vinculados (contratos coligados), não geram
efeitos jurídicos, nem contratuais, nem muito menos tributários. Se os contratos coligados
exigiam que todos os contratos de vendas eram condicionais, e se as condições não se
concretizaram, não geram efeitos inter partes e fiscais.
Repisa em tópicos seguintes a ilegitimidade dos documentos apresentados pelo ex sócio, contesta a
estrutura societária narrada pela autoridade, e a possível requisição de informações fiscais com
administrações tributárias de outras jurisdições.
2.10 DUE PROCESS OF LAW - CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO. NECESSIDADE DE
ELABORAÇÃO DE PERÍCIA E DE DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO FISCAL INTERNACIONAL
Sob o último argumento tratado, considera cerceamento do seu direito de defesa, acarretando em
nulidade do ato, para o qual seria necessária a prévia realização de perícia:
In casu, a perícia é fundamental para: i) apurar eventualmente que receitas ocorreram e com
base em que documentos contábeis, bancários e fiscais; ii) verificar os contratos, atos jurídicos
e instrumentos negociais que foram considerados pela fiscalização, inclusive com
detalhamento de comprovações de entradas e saídas (circularização).
Torna-se, ainda, fundamental à produção da verdade real a estruturação de diligências
perante bancos e entidades internacionais, para averiguação da verdade real sobre as
atividades desenvolvidas pela empresa e por terceiros, cuja responsabilização não pode ser
por presunção.
2.11 MUTATIS MUTANDIS, A DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÕES E RECOLHIMENTOS REALIZADOS NORMALMENTE PELA IMPUGNANTE
Argumenta que, em havendo declarado e pago seus tributos, os créditos tributários em litígio
sujeitar-se-iam ao prazo decadencial previsto pelo art. 150, § 4o, do CTN, e os fatos geradores
anteriores a dezembro de 2015 estariam fora do alcance da fazenda pública para lançamento.
2.12 ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. FALTA DE
MOTIVAÇÃO
O impugnante rechaça a aplicação da multa qualificada, afirmando não haver provas robustas ou
suficientes a comprovar intuito de fraude por parte do contribuinte, sendo que a autuação se baseou
em simples presunção.
Reclama também que não lhe foi ofertada a oportunidade de explicar as supostas receitas omitidas,
reconhecendo abuso de direito por parte da autoridade autuante.
Fl. 9501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
46

2.13 CONCLUSÕES
Retoma sinteticamente os pontos até então trazidos ao litígio:
(1) o lançamento se baseia em documentos que não possuem a natureza de provas dentro do
direito;
(2) a metodologia do lançamento é duplamente ilegal, posto que viola a Lei Tributária e o
Código Tributário Nacional;
(3) a falta de disponibilidade jurídica ou econômica é evidente no caso;
(4) também é incontestável a inexistência de aumento patrimonial da impugnante e de
receitas, que estavam condicionadas a atos futuros que nunca ocorreram;
(5) os contratos coligados exigem a correta aplicação de todos os atos e procedimentos de
que participam, sob pena de não terem validade e eficácia;
(6) a imputação genérica e por presunção viola a boa-fé objetiva do Estado Fiscal, a
legalidade tributária, a segurança jurídica, e o devido processo legal, impedindo a empresa de
se defender adequadamente, por isso está presente no auto o vício insanável que
caracteriza a sua nulidade;
(7) a impugnante é empresa autônoma e não pode ser confundida com outras empresas,
especialmente de outras jurisdições fiscais, conforme bem estatuído no Código Civil e na Lei
de Liberdade Econômica, também em consonância com precedentes do próprio CARi`;
(8) a exação baseada em movimentação financeira de terceiros ofende a capacidade
contributiva e evidencia confisco, o que é vedado na ordem jurídica;
(9) a aplicação de multa qualificada está desprovida de prova de eventual dolo, ferindo a
Súmula do CARi`;
(10) falta ao auto motivação para desconsiderar todos os procedimentos e atos que
viabilizariam, em condição não-realizada, futuras receitas, aqui comprovadamente
inexistentes;
(11) mutatis mutandis, o lançamento violou a regra decadencial dos tributos fiscalizados,
incorrendo em ilegalidade (Art. 150, CTN);
(12) as “provas” usadas por presunção e manipulação evidenciam a nulidade do
lançamento e são contrastadas por documentos válidos desprezados pela fiscalização (atos
societários, escrituras, laudos, declarações, contratos, registros no BACEN, etc.,
especialmente:
(a) e-mails e tabelas de excel de ex-sócio da empresa impugnante;
(b) cartas sem conteúdo jurídico e econômico;
(c) comunicações entre cliente-advogados;
(d) e-mails inverídicos e fraudulentos que mencionam “compliance officer” que nunca existiu;
(e) extratos de conta de custódia de terceiros e que não correspondem à realidade econômica
e jurídica.
Ressalte-se, por oportuno, que foi desrespeitado o princípio da entidade, tão caro às
autoridades fiscais e à teoria contábil!
Fl. 9502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
47

E não foi utilizado o meio próprio de troca de informações fiscais, o que mostra o nível do
absurdo da fiscalização.
2.14 PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL
Entende necessária a realização de diligência a fim de comprovar a “inexistência de receita
disponível e reconhecida pela Ritz Property Brasil.
2.15 PEDIDOS
Requer:
(1) que, entendendo ser matéria preliminar, reconheça a decadência que extingue os créditos
tributários constituídos em face da modalidade de lançamento por homologação e o fato de
haver ocorrido recolhimentos, conforme comprovado;
(2) que, entendendo também ser matéria preliminar, seja declarada a nulidade do lançamento
por vícios como a falta de motivação, falta de fundamentação e desconsideração por
presunção (ilegalmente) de atos levados a registro, contratos, dados fiscais e cambiais,
extinguindo-se os créditos tributários;
(3) que, como preliminar, seja declarado nulo o ato de lançamento pelo uso de provas
inválidas e ilícitas, como documentos apócrifos, tabelas de excel, bem como comunicações
cliente-advogados;
(4) ainda como preliminar, a nulidade do auto por violação ao due process of law em face da
inadequação do ato administrativo para permitir a correta defesa da empresa em sua
amplitude jurídica, especialmente diante do uso unilateral de planilhas apócrifas,
documentos de terceiros e desassociados da atividade econômica da impugnante;
(5) apenas por segurança, que, ultrapassada a matéria acima, que sejam realizadas
diligências na promoção da verdade real, no sentido de que:
(a) sejam realizadas perícias em todos os e-mails do “compliance officer” para
comprovar a inverdade das premissas usadas;
(b) sejam realizados atos de cooperação fiscal internacional para obtenção de
documentos societários, fiscais e bancários das empresas estrangeiras que foram
confundidas, inadequadamente, com a impugnante, tanto na Inglaterra, como em
Cingapura;
(c) seja realizada perícia técnico-financeira para contrastar as tabelas e documentos
apócrifos com os registros bancários, fiscais e cambiais da impugnante;
(d) seja promovida perícia para circularização dos lançamentos financeiros realizados
pela fiscalização para comprovação da falta de incremento patrimonial, receita
financeira efetiva, disponibilidade jurídica e/ou econômica de atividades não-
concluídas e de terceiros;
(e) com prova adequada e legítima, seja apontada, eventualmente, onde estão as
“disponibilidades financeiras”, para que se comprove a total inexistência de lógica do
auto de infração; Nomeia-se, desde já, o profissional de contabilidade Sr. JOÃO LUIZ
CALDAS DE MACEDO, Contabilista inscrito no Conselho Regional de Contabilidade sob o
no RN-004166/O-2 e no CPF no 414.199.104-00, com endereço profissional na Rua Dr.
Fl. 9503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
48

Ponciano Barbosa, 498 - Cidade Alta, Natal - RN, 59025-050, para assistir na produção
de prova pericial, em caso de ultrapassadas as matérias preliminares.
Como quesitos de exame pericial, consigna a impugnante os seguintes:
A) que o perito responda se os documentos utilizados pela fiscalização são válidos para
reconhecer a receita presumida pelos agentes fiscais;
B) Que o perito responda quais os documentos legais seriam capazes de comprovar
efetivamente a percepção da receita presumida pela fiscalização;
C) Que o perito responda, caso diga serem válidos os documentos utilizados pela
fiscalização para fins de reconhecimento de receita, onde, em tese, se encontra a
receita no exterior presumida pela fiscalização, identificando:
(i) a instituição financeira que mantém os eventuais recursos;
(ii) a quantificação dos valores efetivamente comprovados;
(iii) os destinatários dos recursos em detalhes;
(iv) as fontes pagadoras;
(v) o regime fiscal dos “recebimentos” e “pagamentos”, em tese;
(vi) os titulares da gestão dos “recursos”.
(6) Ad argumentandum tantum, que seja anulada a multa qualificada por evidente ilegalidade
e falta de motivação;
(7) ficam expressamente impugnados todos os documentos inválidos usados unilateralmente
pela fiscalização.
3 IMPUGNAÇÃO SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES SA
O impugnante resume os fatos relevantes para a sua inclusão no pólo passivo da autuação,
antecipando sua discordância com a fundamentação adotada pela autoridade autuante.
3.1 REAL SIGNIFICADO DE “INTERESSE COMUM”
Explica que a interpretação do artigo 124,I, do CTN, está sujeita a critérios firmados pelo STJ, qual
seria a necessária parte na realização do fato gerador para configuração do “interesse comum”.
3.2 CASO CONCRETO
Enfrentando o fundamento factual para a responsabilização da SCR BRASIL, o impugnante assevera
que a autoridade extrapolou a utilização do referido dispositivo legal em efeito somente verificável
com a desconsideração da personalidade jurídica por meio de ordem judicial, tal qual previsto no
artigo 50 do Código Civil, sob argumento de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial
com o intuito de fraude a credores.
3.2.1 CONSTITUIÇÃO DA SCR BRASIL OCORREU APÓS OS FATOS GERADORES
Ao enumerar as razões de fato pela quais é imprópria a autuação, inicia pela constituição posterior
aos fatos geradores, impossibilitando a configuração do interesse comum.
3.3 INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRIBUTÁRIO NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL
Tratando-se de imóveis pertencentes à RITZ PROPERTY anos antes dos fatos geradores em comento,
não haveria de se considerar que a integralização com tais bens entregues ao sócio a título de
Fl. 9504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
49

distribuição de lucros geraria algum vínculo tributário, por vez que não derivam dos recursos
supostamente omitidos.
Denuncia ilegalidade da autoridade, primeiro por transparecer, pelos fundamentos, que a
integralização teria sido realizada com recursos supostamente omitidos para fins de tributação, e
também por vincular sua constituição à atividade de empresas constituídas e operantes em outras
jurisdições, que não se confundem com o impugnante, tampouco estão sujeitas à jurisdição
brasileira.
Nisto, contesta os documentos nos quais se fundamenta a autuação, indicando-os inócuos a
identificar receitas tributáveis, ou a imputar responsabilidade:
76. In casu, é evidente que as “receitas” pretensas utilizadas pela fiscalização não existiram,
porquanto nunca aumentaram o patrimônio da Ritz Property, e, muito menos, poderiam ter
incrementado o patrimônio da SCR BRASIL!
77. Isto porque, os bens utilizados pelo sócio comum, o Sr. Luiz Matida, são oriundos de
aquisições feitas pela Ritz ainda em 2008, 7 anos antes do suposto acontecimento do fato
gerador presumido pela fiscalização neste processo administrativo!
3.4 INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Argumenta o impugnante que a constituição do fato gerador não deve partir de presunções e
ficções, sujeitando-se a provas que estabeleçam factualmente os elementos que ensejam a relação
jurídica tributária, e o caso combatido não se prestou a tal exigência legal, seja na formalização do
lançamento, seja na ampliação do polo passivo. Explica:
88. A uma, utilizou-se aqui tão somente de planilhas produzidas unilateralmente, tabelas de
Excel e demais documentos de origem duvidosa, haja vista o contexto de conflito societário
entre o denunciante Paul Michael Telfer e a Ritz Property, em que o mesmo já procedeu com
diversos atos ilegítimos, perdendo em todos os processos judiciais que ajuizou contra a
empresa, haja vista a falta de sentido e razão jurídica que o mesmo tem no seu pleito mal
sucedido de tomar o controle da empresa à força, como já bem explicado pelos contribuintes
intimados a prestar informações nestes autos e, ainda, desconsiderando o correto
entendimento sobre os negócios privados relacionados ao caso.
89. Ou seja, toda a construção a partir de documentos apócrifos de terceiros, bem como
meras tabelas de excel, não podem permitir a presunção de aumento de patrimônio da Ritz
Property, cuja renda à tributação sempre foi oferecida, e portanto, nunca poderia vincular
responsabilidade à SCR!
(...)
91. A duas, pois utilizou-se aqui de mera retórica vazia para afirmar ser possível a
responsabilização solidária da Impugnante SCR Brasil, não conseguindo a fiscalização se
desincumbir do ônus probatório para lastrear a aplicação do art. 124, inciso I, do CTN, na
forma como há mais de uma década o judiciário brasileiro já entende que deve ser feito.
92. Pelo contrário, preferiu-se montar uma narrativa falaciosa de suposta transferência dos
supostos recursos que originam o fato gerador presumido indevidamente da obrigação
tributário em questão, quando no próprio Relatório Fiscal se vê a origem lícita e anterior dos
bens integralizados ao capital da SCR.
3.5 DECADÊNCIA
Fl. 9505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
50

Aduz que, em sendo os tributos lançados sujeitos à homologação como prevista pelo artigo 150, §
4o, do CTN, e, havendo a RITZ PROPERTY apurado os tributos, os fatos geradores anteriores a
dezembro de 2015 estariam alcançados por decadência contra a fazenda pública.
3.6 ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Se não comprovado sequer o fato gerador, quanto mais o dolo que motivaria a qualificação da
multa:
108.Caso tivesse a autoridade fiscal identificado o conluio entre a Ritz Property, terceiros
beneficiários das receitas e rendimentos que transitaram em sua escrita contábil e contas
bancárias, as instituições bancárias tomadoras dos serviços, teria sofrido também
procedimento relativo ao lançamento, na qualidade de responsáveis solidários. Logo, não
identificando o meio fraudulento deve ser afastado o intuito doloso e, portanto, a multa
qualificada, aplicando-se a multa de 75%.
Aponta, por sua vez, erro material, em que a multa foi qualificada pela omissão de valores devidos à
fazenda pública, sendo que tal situação se adequa à hipótese de incidência da multa de ofício
prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96, com alíquota de 75%.
Defende, neste contexto, que a qualificação da multa se subordina a conclusão do judiciário em
processo criminal:
b) o caso de qualificação da multa, prevista no parágrafo primeiro do dispositivo, está adstrita
aos casos enquadrados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ou
seja, casos da lei de crime contra a ordem tributária.
Desse modo, apenas em casos extremos, de classificação da conduta do contribuinte como
crime, é que será aplicada a multa do parágrafo primeiro do art. 44, da lei 9.430/96, sendo
que cabe apenas ao judiciário, em processo criminal regular, enquadrar a conduta do
contribuinte numa das previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964;
4 IMPUGNAÇÃO DE LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES
Inicia a impugnação com resumo dos fatos tais quais interpretados pela autoridade autuante, e
passa a reapresentá-los sob sua versão.
4.1 DA CORRETA NARRATIVA DOS FATOS QUE VERDADEIRAMENTE OCORRERAM.
4.1.1 REALIDADE FÁTICA. ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA, DECLARAÇÕES FISCAIS E
CAMBIAIS. LAUDO PERICIAL. CONTRATOS COLIGADOS. PROCEDIMENTOS CONDICIONAIS QUE NÃO
REPRESENTAM RECEITAS.
Explica as fases envolvidas nos negócios imobiliários, ressaltando que os contratos se aperfeiçoariam
com o pagamento no Brasil, dado que a empresa RITZ PROPERTY não detinha conta bancária no
exterior, e então seria emitida a escritura pública ao comprador, e enuncia que a autoridade abstraiu
toda a operação e optou por apoiar-se em presunções e premissas erradas fundadas em provas
inválidas.
4.1.2 CONTRATO COM O SHENTON HOLDINGS NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE RECEITA DA RITZ
PROPERTY. AS RECEITAS EXISTENTES EM FAVOR DA RITZ PROPERTY FORAM ENVIADAS AO BRASIL,
MEDIANTE CONTRATOS DE CÂMBIO E REGISTROS FISCAIS
Fl. 9506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
51

Reitera o explicado com base no contrato com a SHENTON HOLDINGS, expondo as fases e
obrigações firmadas entre as partes, e aduzindo que, em não se cumprindo todas as fases formais tal
qual a previsão, não haveria receita a ser reconhecida pela RITZ PROPERTY.
4.1.3 DA RELAÇÃO COM A RITZ PROPERTY INVESTMENT ASIA PTE LTD E DO PROPÓSITO DESSA
EMPRESA ESTRANGEIRA.
Reclama da confusão patrimonial promovida pela autoridade fiscal, reafirmando a independência
entre a RITZ PROPERTY e a RITZ ASIA:
29. A coexistência de empresas que se complementam, inclusive em diferentes jurisdições, não
é uma evidência de fraude ou ilicitude, mas de que é possível o auxílio em diferentes fases de
uma atividade empresarial. É o caso. A Ritz Asia foi criada com o fim objetivo de auxiliar a Ritz
Property Brasil com atividades próprias. Nunca vendeu imóveis no Brasil; nunca desenvolveu
loteamentos; nunca realizou investimentos em hotéis. Ou seja, a presunção da fiscalização
gerou uma confusão entre empresas diferentes, autônomas e que têm o direito de exercer
atividades em suas funções de mercado.
(...)
31. Assim, toda a atividade desenvolvida pelo Shenton, no exterior, e pela Ritz Asia, não tem
relação lurídica com a atividade da Ritz Property Brasil no Brasil. Esta, conforme periciado,
declarou todas as receitas dos contratos firmados e que foram concluídos. Sem os atos e
procedimentos que eram parte do todo, não poderiam outros contratos gerar efeitos. É o caso
e não se exige muita construção intelectual para esse entendimento.
32. A fiscalização nada pediu sobre a relação com a Ritz Asia, com o Shenton, com o próprio
Bayswater. Preferiu se utilizar de e-mails inverídicos, fraudulentos e tabelas de excel que
foram produzidas de modo malicioso pelo ex-sócio da Ritz Property Brasil, Paul Michael Telfer.
Requer, neste contexto, que se assuma legítima a realidade formal existente no Brasil, lastreada em
contratos, escrituras e registros de acordo com a legislação pátria.
4.1.4 DA VERDADE SOBRE O E-MAIL DA RITZ BRASIL PARA A RITZ ASIA
Reproduzimos:
43. A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a utilizar recursos
das despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da empresa de que é titular Luiz
Eduardo Matida Fernandes. Essa empresa, que não se confunde com a Ritz Property Brasil,
tem atividades próprias, tributação própria e em jurisdição diferente.
Nada mais claro e transparente.
44. O fato de usar essa carta para "presumir" receitas é a prova da falta de racionalidade do
auto de infração, haja vista que em NADA se fala sobre eventual ato doloso de sonegação.
Então, repisa a independência entre as empresas.
4.2 DO MÉRITO JURÍDICO QUE INFIRMA A TESE DE RESPONSABILIDADE DO IMPUGNANTE
4.2.1 DA INADEQUADA APLICAÇÃO DO ART. 135, INCISO I DO CTN AO PRESENTE CASO, EM
DISSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
Traz ao debate jurisprudência do CARF ponderando que a responsabilidade com base no art. 135. III
do CTN estaria condicionada a comprovar efetivos poderes de gestão do responsável, e que tais
Fl. 9507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
52

poderes foram utilizados com vistas a cometer a infração, e a autoridade, no caso, não comprovou o
dolo ou identificou expressamente os atos imputáveis.
4.2.2 DA NECESSIDADE DO ESTABELECIMENTO DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 124, INCISO I,
DO CTN PARA FINS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO IMPUGNANTE — DO REAL SIGNIFICADO
DE 'INTERESSE COMUM' E SEUS REFLEXOS CORRETOS.
Resgata o entendimento de que o “interesse comum” previsto na norma se refere à realização
conjunta do fato gerador, e que este dispositivo nunca poderia ser usado para que a sujeição passiva
alcance terceiros não participantes da materialidade da hipótese de incidência do tributo.
Complementa:
103. A razão é simples: no caso em tela, não há como eleger LUIZ MATIDA, pessoa física, como
sujeito passivo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a partir da base legal do art. 124,
iniso I, do CTN, haja vista que é juridicamente impossível pessoa natural constar no mesmo
polo da relação obrigacional, assim como impossível realizar fato jurídico-tributário que
incorra em hipótese de incidência de IRPJ!
4.2.3 IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. FATOS QUE DESAUTORIZAM A
APLICABILIDADE DO ART. 124, INCISO I, DO CTN, AO CASO CONCRETO. DA TENTATIVA OBLÍQUA E
ILEGAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA SEARA ADMINISTRATIVA — DA
INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE RECEITA.
Considera que a autoridade autuante instrumentalizou a solidariedade aplicada para redirecionar de
forma infundada o lançamento tributário, o que seria uma manobra para realizar a desconsideração
da personalidade jurídica da RITZ PROPERTY, efeito somente alcançável por ordem judicial nos casos
previstos pelo art. 50 do Código Civil:
109. Pelo que se vê neste lançamento em face de LUIZ MATIDA, os agentes fiscais desejaram
colocar as mãos em poderes privativos da autoridade judicial.
110. Para que o absurdo da construção fique mais nítido: os agentes fiscais no exercício do
lançamento e com base no art. 124, I, do CTN, desejaram indicar haver no caso abuso da
personalidade jurídica e confusão patrimonial, efetuando ilações e presunções afim de obter
os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em suas modalidades inversa e
expansiva.
Reclama da não utilização de cooperação fiscal internacional, por parte da autoridade, para
confirmar as informações que motivaram o lançamento, e reafirma a inexistência de receita
tributável, visto que os valores eleitos pela fiscalização nunca aumentaram o patrimônio da RITZ
PROPERTY:
1. A Ritz Property não recebeu pagamentos ou qualquer meio de aumento de seu patrimônio
presumidos pela fiscalização, não há como "reconhecer tal receita";
2. Não desapareceu qualquer passivo de qualquer parte relacionada;
3. Não foi gerado qualquer ativo relacionado aos fatos fiscalizados, posto que, até os dias de
hoje, os valores utilizados pela fiscalização — por presunção — nunca foram disponibilizados
à Ritz Property, quanto mais à Impugnante;
4. Inexiste, no caso, qualquer subsídio a envolver a hipótese do inciso 1 do art. 124 do CTN,
muito menos o art. 135, inciso III.
4.2.4 DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA IN CASU
Fl. 9508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
53

Acusa a fiscalização de imprópria subjetividade no procedimento totalmente vinculado, consoante
art. 142 do CTN, em que deve se firmar factualmente em provas, não em presunções ou ficções.
4.3 DA DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÕES E RECOLHIMENTOS
REALIZADOS NORMALMENTE PELA RITZ PROPERTY. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 150, DO CTN.
PRECEDENTES DO CARF E DO STJ.
Pela declaração dos tributos pela RITZ PROPERTY, requer o reconhecimento da decadência contra o
direito de lançamento pela autoridade fiscal para fatos geradores ocorridos até dezembro de 2015.
4.4 ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
Estendendo a percepção de inexistência de configuração de fato gerador, considera insustentável a
identificação de dolo no caso em litígio, com os argumentos já explicados no item 3.6.
[...] (grifos nossos)
5.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 9124/9184, julgando
totalmente improcedente as Impugnações, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária de todos os responsáveis, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2015
PAF. DENSIDADE DE INDÍCIOS. CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Sobretudo em ocasiões em que se constata o intuito fraudulento, a comprovação dos fatos toma
forma pela densidade de documentos e indícios convergentes.
SOLIDARIEDADE. ART 124, I, CTN. CONSIDERAÇÃO DA MATERIALIDADE PELO PATRIMÔNIO
PERSONIFICADO.
A interpretação do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo
seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre
"segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte".
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL.
São coobrigados os que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal e, comprovada a prática de ilícitos tributários por dirigentes de pessoas jurídicas
para evadir-se tributação, deve a responsabilidade tributária recair sobre aqueles que se
beneficiaram desses procedimentos, bem como sobre aqueles que concorreram para o ato.
6.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e todos os responsáveis
solidários interpuseram recurso.
7.
A empresa SCR BRASIL PARTICIPACÕES S/A (responsável solidária) interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 9195/9236, arguindo, em síntese, que:
i.
“DO MÉRITO - A TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA”, “DA NECESSIDADE
DO ESTABELECIMENTO DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA NORMA LEGAL QUE
FUNDAMENTOU A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA SCR BRASIL – DO REAL
SIGNIFICADO DE “INTERESSE COMUM”, afirma que:
Fl. 9509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
54

“(...) Dentre os diversos casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça estão
aqueles em que a Receita Federal do Brasil ou Procuradoria da Fazenda
Nacional aplicaram o art. 124, I, do CTN, para responsabilizar empresas de um
mesmo grupo econômico pelo simples fato de terem, em tese, “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. Neste
contexto o STJ firmou critérios importantes para interpretação da expressão
interesse comum definindo que não se trata de interesse econômico, mas sim,
de interesse jurídico verificado nos casos em que o sujeito passivo e o
responsável encontram-se no mesmo polo da relação jurídico-tributária, como
se verá a seguir (...)”;
“(...) Por interesse comum, majoritariamente entende-se que é a existência de
direitos e deveres compartilhados entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada, subjacente ao fato jurídico tributário, somada ao
proveito conjunto da situação. Interesse é conjunto, convergente (...)”;
“(...) O mero interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas
da realização do fato gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN.
Deve haver interesse jurídico comum, que surge a partir da existência de
direitos e deveres idênticos, entre pessoas situadas no mesmo polo da relação
jurídica de direito privado, tomada pelo legislador como suporte factual da
incidência do tributo (...)”;
“(...) Quanto à situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
pode-se entender que é o fato que diz respeito à relação jurídica originária do
fato tributário, ou seja, a relação jurídica privada da qual o legislador
contempla o fato que interessa ao Direito Tributário (fato ou relação jurídica
que constitui o antecedente da regra-matriz de incidência tributária). Ao
associar ‘interesse comum’ ao enunciado ‘situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal’, o legislador deixou claro que não é qualquer interesse
comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra
de solidariedade, dentre eles o decorrente de atos ilícitos (não constitui o fato
gerador). (...)”;
“(...)
Em outras palavras, não pode haver interesse jurídico e,
consequentemente, ser responsável solidário, se os sujeitos não estiverem no
mesmo polo da relação obrigacional. Logo, nos casos em que a
responsabilidade se realiza em face de um terceiro que não esteja conectado
ao fato jurídico tributário não há que se falar em solidariedade (...)”;
“(...) A solidariedade tributária não pode ser considerada nunca como um tipo
de responsabilização autônoma, mas se limita a uma forma de garantia ao
pagamento do crédito tributário, que vincula terceiro não contribuinte mas que
é totalmente vinculado ao fato gerador do tributo lançado (...)”;
“(...) O fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não é o mero
interesse de fato, mas o interesse jurídico que surge a partir da exigência de
direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma
relação jurídica que constitua o fato jurídico tributário (...)”;
Fl. 9510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
55

“(...) no caso em tela, para poder solidarizar a SCR Brasil aos autos de infração
lançados no presente processo administrativo, a fiscalização deveria ter
comprovado cabalmente, com documentação detentora de validade jurídica,
que a recorrente incorreu na prática conjunta com a Ritz Property da atividade
tipificada pela norma tributária, ou seja, no suposto auferimento de
lucro/receita no ano de 2015 (...)”;
“(...) Ocorre que nada disso ocorreu! E isso porque em 2015 a recorrente não
tinha qualquer atividade econômica, recebendo a incorporação de capital em
2016, muito posteriormente à realização de qualquer fato pela contribuinte
fiscalizada, além de haver recebido bens já existentes e anteriores aos
próprios fatos geradores questionados (...)”;
ii.
“DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. FATOS QUE
DESAUTORIZAM A APLICABILIDADE DO ART. 124, INCISO I, DO CTN, AO CASO
CONCRETO”, afirma que:
“(...) a Fiscalização deseja fazer por meio do auto de infração é reservada à
jurisdição por meio de ordem judicial que desconsidere a personalidade jurídica
da empresa nos casos previstos no art. 50 do Código Civil, ou seja, 13plicável
(SIC) a casos de “abuso de personalidade jurídica” e “confusão patrimonial com
o intuito de fraude a credores, o que não se pode nunca imaginar ser realizado
neste ato administrativo (...)”;
“(...) Pelo que se vê neste lançamento em face da SCR BRASIL, os agentes fiscais
desejaram colocar as mãos em poderes privativos da autoridade judicial. Para
que o absurdo da construção fique mais nítido: os agentes fiscais no exercício
do lançamento e com base no art. 124, I, do CTN, desejaram indicar haver no
caso abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, efetuando
ilações e presunções a fim de obter os efeitos da desconsideração da
personalidade jurídica em suas modalidades inversa e expansiva (...)”;
iii.
“INCORPORAÇÃO DE ATIVOS NA CONSTITUIÇÃO DA SCR BRASIL OCORREU
APÓS OS FATOS GERADORES”, afirma que:
“(...) Neste cenário, todos, absolutamente todos, os débitos fiscais foram
lançados por presunção do acontecimento, em 2015, dos supostos fatos
geradores, ou seja, 01 ano antes da criação da SCR BRASIL, nos quais não
poderia ter existido qualquer participação dela. Ou seja: ausente qualquer
vínculo jurídico, e, assim, interesse comum, com os mesmos (...)”;
“(...) a recorrente jamais participou da atividade empresarial da RITZ
PROPERTY que ensejou o lançamento. A sua posição é totalmente inexistente
no campo dos negócios exercidos no exterior. Logo, jamais poderia ser
responsabilizada, eis que não realizou qualquer ato vinculado aos fatos
geradores. O STJ não deixa dúvidas dessa premissa, o que deve ser aqui
considerado pelo E. CARF (...)”;
“(...) Logo, diante dessas premissas firmadas pelo STJ, exsurge aqui mais um dos
inúmeros fundamentos para o reconhecimento de inexistência de relação
Fl. 9511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
56

jurídica: a SCR BRASIL foi estruturada para seus atuas fins em abril de 2016 e
os fatos geradores foram datados por presunção pelo Fisco em 2015, fato
impeditivo da responsabilização tributária da ora recorrente (...)”;
“(...) Desse modo, resta patente a ilegalidade da imputação da
responsabilidade em face da recorrente, que, além de não ter praticado
qualquer atividade conectada à fiscalização, teve os atos societários e a
incorporação de capital após os fatos geradores sob exame. Nada envolve a
recorrente no âmbito da presente discussão (...)”;
iv.
“DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO E/OU INTERESSE
COMUM
PARA
FINS
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DA SCR BRASIL COM OS BENS DO SR. LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES”, afirma que:
“(...) O sr. Luiz Eduardo Matida Fernandes é acionista da empresa ora
recorrente, tendo integralizado bens no seu capital em 01/06/2016, conforme
informado pela fiscalização. A forma de integralização do capital não foi em
dinheiro, mas sim com bens imóveis que passaram a ser de sua propriedade
quando ele os recebeu legalmente a título de distribuição de lucros oriundos de
outra empresa em que é sócio, a autuada original Ritz Property. Os bens
repassados legalmente pela Ritz Property ao Sr. Luiz Matida são descritos pela
fiscalização no parágrafo no 21 e 22, e seus tópicos, do Relatório Fiscal presente
neste processo e que dá o lastro para o lançamento ora recorrido (...)”;
“(...) os bens imóveis recebidos da Ritz Property pelo Sr. Luiz Matida, a titulo
de distribuição de seus lucros, já eram de propriedade daquela empresa
muitos anos antes da ocorrência, em 2015, dos supostos fatos geradores
apontados pela fiscalização. Ou seja, a integralização de capital com tais bens
imóveis, feita pelo Sr. Luiz Matida na SCR BRASIL, em nada tem a ver com os
supostos valores de 2015 mencionados pela fiscalização de forma presumida
em seu relatório fiscal. (...)”;
“(...) Não há qualquer vinculação jurídica e nem mesmo econômica, já que as
propriedades imóveis são anteriores a quaisquer dos fatos apontados
inadequadamente como infração neste processo fiscal (...)”;
“(...) Além de ser impossível o “reconhecimento de receitas” da contribuinte, por
evidente inexistência dos atos coligados dos contratos presumidos como
concluídos, a recorrente nada realizou para ter vinculação aos fatos geradores
questionados. In casu, é evidente que as “receitas” pretensas utilizadas pela
fiscalização não existiram, porquanto nunca aumentaram o patrimônio da
Ritz Property, e, muito menos, poderiam ter incrementado o patrimônio da
SCR BRASIL! Isto porque, os bens utilizados pelo sócio comum, o Sr. Luiz
Matida, são oriundos de aquisições feitas pela Ritz ainda em 2008, 7 anos
antes do suposto acontecimento do fato gerador presumido pela fiscalização
neste processo administrativo (...)”;
Fl. 9512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
57

v.
“DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA IN
CASU”, afirma que:
“(...) Em outras palavras, comprovar a legitimidade da norma individual e
concreta que documenta a incidência tributária significa promover a verificação
de que o acontecimento fáctico narrado e a relação jurídica instaurada mantêm
estrita correspondência com as provas montadas e apresentadas mediante
formas linguísticas selecionadas pelo direito positivo. Nesse sentido, a utilização
de presunções e ficções, em virtude do princípio da tipicidade cerrada, deve ser
comedida e jamais referir-se à constituição do fato jurídico tributário ou do fato
relacional estampado no consequente das normas individuais e concretas
tributárias (...)”;
“(...) Contudo, ao que parece, os agentes fiscais responsáveis pela lavra de Auto
de Infração deste processo administrativo, ignoraram completamente sua
submissão aos conceitos acima narrados! Vê-se, no fundo, que é função
precípua do Estado-Administração empregar a linguagem jurídica competente
na produção dos atos de gestão tributária. O pressuposto de fato da incidência
deve ser relatado de maneira transparente e cristalina, revestido com os meios
de prova admissíveis nesse setor do direito, para que possa prevalecer e surtir
os efeitos próprios, o que não aconteceu no presente caso (...)”;
“(...) É também por causa disso que tanto os lançamentos propriamente ditos,
que são objeto deste processo administrativo, quanto o ato de
responsabilização solidária da SCR BRASIL, são irregulares, pois o fisco não se
utilizou dos meios de prova juridicamente adequados, seja para realizar o
lançamento em si, seja para apontar os eventuais responsáveis solidários. A
uma, utilizou-se aqui tão somente de planilhas produzidas unilateralmente,
tabelas de Excel e demais documentos de origem duvidosa, haja vista o
contexto de conflito societário entre o denunciante Paul Michael Telfer e a Ritz
Property, em que o mesmo já procedeu com diversos atos ilegítimos, perdendo
em todos os processos judiciais que ajuizou contra a empresa, haja vista a falta
de sentido e razão jurídica que o mesmo tem no seu pleito mal sucedido de
tomar o controle da empresa à força, como já bem explicado pelos
contribuintes intimados a prestar informações nestes autos e, ainda,
desconsiderando o correto entendimento sobre os negócios privados
relacionados ao caso (...)”;
“(...) Ou seja, toda a construção a partir de documentos apócrifos de terceiros,
bem como meras tabelas de excel, não podem permitir a presunção de
aumento de patrimônio da Ritz Property, cuja renda à tributação sempre foi
oferecida, e portanto, nunca poderia vincular responsabilidade à SCR! Nesse
sentido: (...)”;
“(...) A duas, pois utilizou-se aqui de mera retórica vazia para afirmar ser
possível a responsabilização solidária da Recorrente SCR Brasil, não
conseguindo a fiscalização se desincumbir do ônus probatório para lastrear a
Fl. 9513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
58

aplicação do art. 124, inciso I, do CTN, na forma como há mais de uma década
o judiciário brasileiro já entende que deve ser feito (...)”;
“(...) Ora, é evidente que nenhuma das hipóteses acima, examinadas de modo
detalhado, ocorreu no caso concreto. E isso porque, e simplesmente, a
recorrente não praticou qualquer ato, não detém interesse jurídico comum e/ou
foi incorporada depois dos fatos geradores. Nada mais simples! (...)”;
vi.
“DA DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÕES
E RECOLHIMENTOS REALIZADOS NORMALMENTE PELA RITZ PROPERTY.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 150, DO CTN. PRECEDENTES DO CARF E DO
STJ”, afirma que:
“(...) Após toda a exposição dos temas suscitados pela defesa, nota-se mais um
vício do lançamento: a decadência da constituição extemporânea de créditos
tributários até dezembro de 2015. In casu, a Ritz Property se sujeita ao regime
de lançamento por homologação dos tributos federais fiscalizados (IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS), sendo a decadência apurada mensalmente, quando da “efetiva
realização da receita”, que, como visto, nunca ocorreu (...)”;
“(...) Não é difícil, na espécie, pelo exame dos autos, identificar que a Ritz
Property não apenas declarou os “débitos” tributários em suas obrigações
formais, como também realizou os pagamentos dos valores que entendeu
adequados dentro do modelo dos contratos firmados. Aplica-se o disposto no
parágrafo quarto do art. 150 do CTN, a teor dos numerosos precedentes do
CARF (...)”;
vii.
“AUTONOMIA DAS EMPRESAS. APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA”, afirma que:
“(...) Inter alia, o lançamento e o acórdão ora recorrido violam, de modo claro, a
Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874, de 2019), a qual auxilia a
implementação da ordem econômica (Art. 170, CF) e que estatui (...)”;
“(...) Ora, o Código Civil, com as inovações da Lei da Liberdade Econômica, não
permite a confusão das diferentes e autônomas empresas por mera presunção.
Em caso de eventual “desvio de finalidade”, o vício deverá ser objeto de
procedimento próprio e que permita o devido processo legal. A mera presunção
de que “tudo é uma coisa só”, como fez o auto de infração, é inválida dentro
da ordem jurídica. O acórdão foi também omisso nesse ponto (...)”;
“(...) O CARF tem decisões que tutelam o direito de coexistência de empresas
que não se confundem por mera presunção, até porque, no caso, nenhum
efeito tributário houve com a incorporação de ativos no capital da recorrente
pelo acionista Luiz Matida Fernandes (...)”; e,
viii.
“ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
“(...) Incontroverso nos autos administrativos a ausência de fato gerador
vinculado à recorrente no regime da responsabilidade (SIC), quanto mais de
dolo na sua conduta. Outro absurdo sem precedentes (...)”;
Fl. 9514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
59

“(...) No caso concreto, a recorrente jamais poderia se submeter à sanção
imposta, seja porque nada teve com os fatos jurídicos fiscalizados, seja
porque jamais teve poderes de gestão sobre a contribuinte. Inexistente
qualquer conexão lógica, quiçá jurídica (...)”.
8.
Às fls. 9239/9378 foi juntado o Recurso Voluntário da RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (contribuinte), contendo 140 páginas, aduzindo, em
resumo, que:
i.
Preliminar:
i.i “a extinção de créditos tributários pela ocorrência da decadência. Indevida
aplicação do art. 173 do CTN. Tributos lançados por homologação. Declarações e
recolhimentos realizados normalmente pela recorrente. Aplicação do disposto no
Art. 150, do CTN. Precedentes do CARF e do STJ” afirma que:
“(...) A decisão recorrida considerou que houve a aplicação da parte final do §
4o do art. 150 do CTN que ressalva a aplicação da contagem do prazo
decadencial quando houver a COMPROVADA ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o que, em tese, atrairia a aplicação do art. 173 do CTN. No entanto,
justifica o acórdão, genericamente, a aplicação do art. 173, na argumentação
de que “não resta (sic) dúvidas de que a autoridade tributária credita a
autuação a dolo constituído em sonegação e fraude”. Após isso realizou o
cálculo de que os fatos geradores somente encontrariam seu prazo decadencial
em 01/01/2021 (...)”;
“(...) Importante ressaltar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no
8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada
em 20/6/2008 (...)”;
“(...) A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código
Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento
antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. É a Lei Complementar, portanto, a
única capaz de regular tais conceitos e regras, em face do federalismo
adotado no regime brasileiro. E tal elemento demonstra a incoerência
argumentativa do acórdão ora recorrido (...)”;
“(...) Logo, como não houve a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nota-se mais um vício do lançamento: a decadência da
constituição extemporânea de créditos tributários. In casu, a recorrente se
sujeita ao regime de lançamento por homologação dos tributos federais
fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sendo a decadência operada
mensalmente. E como atestam as declarações fiscais da recorrente, foram
declarados os tributos fiscalizados e recolhidos, aplicando-se, portanto, a regra
do art. 150, do CTN (...)”;
Fl. 9515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
60

“(...) Não é difícil, na espécie, identificar que a recorrente não apenas declarou
os “débitos” tributários em suas obrigações formais, como também realizou os
pagamentos dos valores que entendeu adequados dentro do modelo dos
contratos firmados. Logo, aplica-se o disposto no parágrafo quarto do art. 150
do CTN, a teor dos numerosos precedentes do CARF (...)”;
“(...) O direito de a Fazenda Pública constituir definitivamente o crédito
tributário é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial qualquer ato de
procedimento tendente à constituição do crédito, inclusive a mera notificação
do contribuinte de que existem medidas preparatórias nesse sentido (...)”;
“(...) Sendo assim, por se tratar de situações distintas, aplicam-se a cada uma
delas regras especiais de prescrição e decadência, sendo inadmissível a
aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do CTN.
Aliás, essa é a própria interpretação do Superior Tribunal de Justiça, que, de
modo reiterado, tem definido que: nos casos de tributos lançados por
homologação, não cabe a cumulação das regras do prazo de decadência (...)”;
“(...) Nesse caso, o ato de lançamento “opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.” Ou seja, o lançamento tributário inicia-se com a
entrega da DECLARAÇÃO pelo contribuinte. De acordo com o art. 150, do CTN,
aplicável à matéria, o prazo concedido à Fazenda Pública para que essa
expressamente proceda à homologação ou revisão do lançamento feito pelo
contribuinte é de 5 (cinco) anos a partir do FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO (FATO
GERADOR). (...)”;
“(...) Requer a recorrente, nesses termos, preliminarmente, que seja
reconhecida a nulidade do acórdão e/ou a sua reforma para a decretação da
extinção dos créditos tributários na forma do art. 150, CTN, aplicando-se o
correto regime da decadência do direito de lançamento, sob pena de evidente
ilegalidade em afastar a regra da Lei Complementar (...)”;
ii. Mérito: ii.i “Inexistência de comprovação das infrações. Atividade econômica
desenvolvida, declarações fiscais e cambiais. Laudo pericial. Contratos coligados.
Procedimentos condicionais que não representam receitas”, afirma que:
“(...) A atividade da empresa recorrente, conforme amplamente explicado nos
autos, envolve o desenvolvimento imobiliário. Com base em contrato firmado
com agente imobiliária e financeira no exterior (Shenton Holdings), a recorrente
estruturou projetos imobiliários no Brasil. (...)”;
“(...) O auto de infração, por mera presunção e sem suporte em provas,
preferiu desprezar a estrutura do negócio, baseando-se em planilhas de excel,
documentos de terceiros, a maioria apócrifos, sem base jurídica, para impor
tributação sobre receitas inexistentes e que, portanto, não configuram qualquer
manifestação de capacidade contributiva. A decisão recorrida, por sua vez,
também ignorou a natureza jurídica dos contratos e da estrutura do negócio
Fl. 9516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
61

ao concluir, com base em documentos frágeis, que há provas e indícios
suficientes do ilícito tributário. Não há, em nenhum momento, a comprovação
efetiva da existência e quantia supostamente evadida (...)”;
“(...) Logo, faltando um dos atos e procedimentos, não se conclui a compra e
venda. Nesse sentido, impõe-se reconhecer a ocorrência de contratos coligados
nos negócios jurídicos celebrados, porque se fazem presentes os requisitos (i) do
propósito comum, (ii) unidade da operação econômica, e (iii) pluralidade de
relações contratuais (...)”;
“(...) Por conseguinte, o contrato não reproduz nada isoladamente. Sem
atendimento da estrutura adequada, que envolveria pagamentos no Brasil, os
contratos não seriam concluídos. Por isso mesmo, a interpretação da estrutura
negocial está vinculada a todos os passos, atos e procedimentos das partes na
equação econômica comum (...)”;
“(...) Se terceiros, sem autorização da recorrente, realizaram algo, receberam
algo, e não repassaram na forma dos contratos, isso não poderia, em
qualquer hipótese, gerar responsabilidades para a empresa: (1) nem
contratual; (2) nem muito menos fiscal (...)”;
“(...) Ora, sem a manifestação de capacidade contributiva, in casu mediante a
disponibilidade de recursos em seu favor, a recorrente jamais poderia se
submeter a tributos. E isso porque sem “ordens de riqueza”, inexiste tributação.
Sem receitas, inexistem tributos sobre as receitas. Os pactos configuram, pois,
o conceito de Contratos Coligados, de modo que não podem ser vislumbrados
isoladamente, mas no seu conjunto no âmbito de uma operação econômica
sistêmica (...)”;
“(...) Também na jurisprudência do C. STJ, é pacífica a orientação de que os
contratos coligados ensejam uma exegese em conjunto de todos os pactos,
sendo inviável a análise individualizada de apenas um dos pactos, quando todos
eles estão unidos pela mesma função econômica comum (...)”;
ii.ii “Contrato com o Shenton Holdings no exterior. Inexistência de receita da
recorrente. As receitas existentes em favor da recorrente foram enviadas ao
Brasil, mediante contratos de câmbio e registros fiscais”, afirma que:
“(...) Toda a base da autuação é a atividade da recorrente no exterior. E isso
porque a recorrente sempre cumpriu rigorosamente toda a legislação tributária
quando auferiu receitas. Isso se comprova pelos documentos fiscais e contábeis,
pelas declarações e pelo laudo financeiro que foi levado ao IPL fornecido ao
setor de fiscalização da RFB. Ocorre que a atividade no exterior nunca foi e
nem poderia ser realizada como pretendeu especular a autuação e como mal
examinado no decisum da Delegacia de Julgamento (...)”;
“(...) A cláusula 6 do contrato-“mãe”, portanto, deixa clara a condição: “os
contratos de venda e compra de clientes apenas serão válidos mediante os
pagamentos realizados no Brasil”. Os contratos que, em tese, gerariam
“receitas” com vendas, deveriam ser cumpridos em todos os seus termos. Daí
Fl. 9517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
62

porque se trouxe a qualificação dos contratos coligados, a exigirem que todos
os termos sejam atendidos coletivamente. (...)”;
“(...) A simples assinatura de contratos, sem os atos respectivos, não valida a
transação, não tendo efeitos cíveis, nem muito menos tributários, cuja
repercussão depende dos primeiros. Mais ainda, a conclusão do contrato se dá
com o efetivo pagamento no Brasil. Neste aspecto, a fiscalização não laborou
qualquer indício de prova de recursos encaminhados ao Brasil relacionados a
terceiros e à recorrente. A fiscalização não promoveu a necessária
circularização da suposta omissão de receita a fim de provar a ocorrência do
suposto fato gerador (...)”;
“(...) Da mesma forma, seria necessário analisar quais dos pretensos contratos
foram concluídos; quem assinou pelas partes; quem dos clientes pagou e
como esses pagamentos foram, em tese, realizados e em que contas de
titularidade da recorrente. Se essas etapas, acima, não ocorreram de modo
integral, os contratos não foram concretizados, inexistindo, portanto,
aumento de patrimônio da empresa, condição de realização de renda. (...)”;
“(...) Requer a recorrente, desde já, a declaração da nulidade do acórdão por
quebra do devido processo legal, uma vez que o acórdão não examinou
adequadamente o tema suscitado no ato impugnatório. Requer, pois, a
nulidade do acórdão e o retorno dos autos à instância a quo para
processamento adequado (...)”;
ii.iii “Inexistência de prova de disponibilidade de recursos ou de poder de gestão
sobre recursos de terceiros. Falta de circularização como método probatório
adequado e não-arbitrário. Impossibilidade de reconhecimento de receitas”,
afirma que:
“(...) O lançamento não se baseou em provas e nem em fatos verdadeiros. Sua
base são tabelas de excel de ex-sócio da empresa e e-mails totalmente
manipulados com conversas desconectadas da realidade. Uma autuação digna
de filmes e seriados televisivos. Toda a construção retórica do lançamento se
baseia, portanto, em cartas, e-mails, comunicações de terceiros, que não
correspondem a uma prova sequer de que a impugnate tivesse auferido
receitas (...)”;
“(...) Longe disso, a ora recorrente jamais teve controle sobre conta de
custódia, tanto que nunca destinou os recursos ais suas atividades
econômicas. Isso resta incontroverso pelo exame técnico dos autos (...)”;
“(...) Na espécie, pois, o lançamento não se lastreia em provas. Baseia-se,
repita-se, em documentos inválidos, de terceiros, que não têm qualquer efeito
jurídico, seja contratual, seja fiscal. O mero exame de tais documentos afasta
qualquer dúvida de que a autuação se excedeu e incorreu em evidente abuso,
incorrendo em gravíssimo erro o decisum recorrido (...)”;
“(...) Aqui, portanto, inexiste possibilidade de incidência dos tributos objeto do
lançamento. E isso porque é impossível reconhecer receitas que não existiram,
Fl. 9518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
63

nem na mais fantasiosa teoria, porquanto nunca houve, nesse caso, aumento
de patrimônio da recorrente, nem mesmo indiretamente (...)”;
“(...) Ressalte-se, portanto, que em nenhum momento, até hoje, houve
incremento de patrimônio da recorrente e/ou de seu titular por meio de
receitas não identificadas de modo regular. Todas as atividades econômicas da
recorrente estão devidamente registradas perante as autoridades brasileiras,
especialmente as desenvolvidas em conjunto com a empresa Shenton Holdings,
no exterior, eis que todos os recursos reais foram internalizados por contratos
de câmbios. Veja-se, nesse sentido, laudo pericial realizado no âmbito de
Inquérito Policial (DELECOR/PF/RN) que foi originado por denúncias inverídicas
de ex-sócio da recorrente (...)”;
“(...) Note-se, por oportuno, a questão da inexistência de prova técnica, ex vi o
art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72. No laudo pericial, anexo, constam as
declarações de todas as receitas com vendas realizadas no exterior, que são
conciliadas com contratos de câmbios e os devidos registros perante o Banco
Central. Ou seja, toda a construção a partir de documentos apócrifos, de
terceiros, bem como meras tabelas de excel, não podem permitir a presunção
de aumento de patrimônio de uma empresa que movimentou mais de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em suas atividades econômicas
registradas e cuja tributação sempre foi oferecida (...)”;
ii.iv “Lançamento baseado em presunções e em documentos inválidos. Nulidade
por falta de “provas”. Inexistência de circularização”, afirma que:
“(...) No caso concreto, é bom se ressaltar que o lançamento questionado não se
fundamentou em provas. Sua base foi simplesmente a presunção com base em
documentos sem valor jurídico. Essa presunção, entretanto, não pode ser
suficiente para a lavratura de auto de infração dentro de um sistema do direito
coerente e racional. Em sendo assim, parece ser inquestionável a noção de que
o auto de infração acaba maculado, havendo que ser expelido do ordenamento
(...)”;
“(...) O auto de infração, portanto, apressado e desprovido de técnica, acabou
lançando créditos tributários de modo arbitrário. A busca por constituir o
crédito tributário a qualquer custo é uma medida extrema, arbitrária e sem
técnica e reproduz o momento de falta de segurança jurídica do país. O
acórdão foi mal estruturado em todos os aspectos suscitados, exigindo a
intervenção dessa instância sob pena de aceitar-se a ilegalidade e o abuso de
autoridade da fiscalização (...)”;
“(...) Ora, se o contrato de venda e compra de imóveis era parte de um
procedimento mais amplo, não havendo o envio dos recursos ao Brasil, como
explicado, não há a sua concretização. E, sem esta, não há como o comprador
exigir algo (...)”;
ii.v “Exame analítico das “provas” inválidas e ineficazes para o Direito”, afirma
que:
Fl. 9519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
64

“(...) A recorrente foi autuada (IRPJ, COFINS, PIS e CSLL) com base em
documentos inválidos e que não eficazes para o Direito, especialmente o Direito
Tributário. Do exame analítico dos documentos utilizados pela fiscalização,
destacam-se: (1) tabelas de excel fornecidas por ex-sócio, que não
correspondem a qualquer realidade da empresa ou das atividades
econômicas, bem como de outras empresas; (2) e-mails falsos e fraudulentes
de um pretenso “compliance officer” que nunca existiu; (3) relatórios
financeiros de empresas que não têm qualquer participação da ou na
recorrente; (4) documentos de negócios futuros que não se concretizaram; (5)
comunicações de advogados e que são protegidas pela Lei Brasileira, cujo
mérito, ademais, nada acrescenta à fiscalização. (...)”;
ii.vi “Confusão de empresas que não se coaduna com a Lei. Presunção
inadequada. Precedentes do CARF”, afirma que:
“(...) Ocorre, evidentemente, que a Ritz Property Investimentos Imobiliários
Eireli não se confunde com empresas sediadas na Inglaterra ou na Ásia. Na
estrutura societária da Inglaterra, verifica-se uma série de empresas com
atividades e funções distintas e totalmente desconectadas de atividades na
Ásia. Registre-se, novamente, que as alegações fiscais são desprovidas de
qualquer elemento probatório obtido por intermédio de procedimento de
circularização da fiscalização. Não houve qualquer tentativa de efetivar o
procedimento por parte do agente fiscal autuante (...)”;
“(...) O mesmo se infere das atividades econômicas da Ritz Property Investment
Asia Pte Ltd., uma empresa devidamente dedicada a atividades de marketing e
de comissionamento. Nada relacionado a atividades no Brasil, especialmente
da recorrente. Note-se, nesse sentido, o registro da Ritz Asia no “ACRA”, em
Cingapura, autoridade regulatória das sociedades, consta expressamente a
atividade social que nada tem com o Brasil ou com venda de imóveis (...)”;
“(...) Ora, o Código Civil, com as inovações da Lei da Liberdade Econômica, não
permite a confusão das diferentes e autônomas empresas por mera presunção.
Em caso de eventual “desvio de finalidade”, o vício deverá ser objeto de
procedimento próprio e que permita o devido processo legal. A mera presunção
de que “tudo é uma coisa só”, como fez o auto de infração, é inválida dentro
da ordem jurídica. O acórdão foi também omisso nesse ponto. (...)”;
“(...) Tabelas sem referência, evidentemente, não podem justificar a incidência
tributária. Veja-se, nesse sentido, a total inadequação do lançamento
(desconectado dos fatos da recorrente, dizendo respeito a terceiros (...)”;
ii.vii “E-mails com acesso ilícito usados por ex-sócio e desafeto do titular da
empresa, induziram em erro de que haveria “Compliance Officer” no exterior.
Prova inválida”, afirma que:
“(...) Ocorre que referidos e-mails de “Compliance Officer” de nome Aidan
Whelan não são verdadeiros. Vejamos o email que inicia essa farsa do ex-sócio
(...)”;
Fl. 9520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
65

“(...) Aidan Whelan, portanto, nunca assumiu qualquer função na recorrente,
seja no Brasil, seja no exterior. Isso foi omitido pela fiscalização quando do
exame do procedimento (IPL 256). Tanto há e-mails, parecer jurídico, como
petições e pedidos de diligências que comprovam a mentira do “Compliance
Officer”, na verdade amigo pessoal do desafeto e ex-sócio Paul Telfer.
Ademais, não houve demonstração de prova documental que ateste
disponibilidade econômica ou jurídica capaz de gerar o fato imponível
tributário. Nesse sentido, convém reproduzir esses documentos que afastam
essa inverdade do “Compliance Officer (...)”;
“(...) Ademais, nunca teve qualquer qualificação profissional para a função de
Compliance Officer, eis que sempre foi um mero corretor de imóveis,
conforme consta em seu próprio currículo disponível no “Linkedin”: (...)”;
“(...) Aliás, essa referência à Ritz Property (ainda assim como gerente de
projetos) é inverídica, pois ele nunca foi contratado conforme e-mails dos
diretores Luiz Eduardo Matida Fernandes e Andrew Thompson, não obstante a
tentativa do ex-sócio e amigo pessoal de lhe contratar (...)”;
ii.viii “Receitas de terceiros, no exterior, jamais poderão ser tributadas pelo Estado
Brasileiro”, afirma que:
“(...) A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a
utilizar recursos das despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da
empresa de que é titular Luiz Eduardo Matida Fernandes. Essa empresa, que
não se confunde com a recorrente, tem atividades próprias, tributação própria e
em jurisdição diferente. Nada mais claro e transparente. O fato de usar essa
carta para “presumir” receitas é a prova da falta de racionalidade do auto de
infração e agora do acórdão (...)”;
“(...) Ocorre que, ao contrário da conclusão precipitada da fiscalização, as
atividades da Ritz Property Investment Asia Pte e Shenton Holdings não se
confundem com as atividades empresariais da recorrente, cujas receitas,
repita-se, foram sempre declaradas ais autoridades fiscais quando auferidas
(...)”;
ii.ix “Operação de reorganização societária, no exterior, não integra atividades no
Brasil. MBO (Management-Buy-Out) não tem relação com atividades, rendas ou
ativos no Brasil”, afirma que:
“(...) Também se confunde a fiscalização com empresas estrangeiras que detêm
funções e atividades distintas da ora recorrente, conforme se infere pelo uso de
organogramas apresentados pelo ex-sócio Paul Telfer (...)”;
“(...) Aliás, também se confunde a fiscalização com operações societárias no
estrangeiro, como ocorreu no MBO (Management-buy-out), transação
comum no direito internacional em que o titular do equity as vende aos seus
diretores. A transação foi realizada integralmente na Inglaterra e não gera
qualquer repercussão para a Receita Federal do Brasil, eis que totalmente
alheia às atividades econômicas e ativos no Brasil. Mutatis mutandis, não tem a
Fl. 9521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
66

transação efeitos relacionados a eventuais “receitas”, sendo, portanto, assunto
desconectado da própria fiscalização (...)”;
“(...) Nesse sentido, resta comprovado o uso ilegal de informações entre cliente-
advogado, que, aliás, nada revela de comprometedor ou irregular (...)”;
ii.x “A recorrente não detém poderes ou participações em Bayswater Fiduciary
Services. Presunção sem provas e sem motivação”, afirma que:
“(...) O primeiro documento comprova o inverso: Arum Rama, diretor
contratado pela Ritz Asia Investment Pte Ltd. detinha poderes para representar
a empresa perante o “Bayswater”, no uso e escopo das funções da atividade
exercida no exterior e que em nada se confunde com as atividades no Brasil
(...)”;
“(...) O câmbio indicado pela fiscalização para presumir que teria Luiz Matida
Fernandes alguma relação com o Bayswater é desprovida de valor probatório.
Primeiro porque a fiscalização nenhuma diligência realizou, inclusive por meio
de troca de informações, para que o Bayswater indicasse a relação com Luiz
Fernandes, com suas empresas, ou o que teve de contratos entre as partes.
Segundo porque a Bayswater, nas operações de câmbio, nunca teve
apontamento de representante da Ritz, conforme consta, inclusive, no contrato
de câmbio registrado no Santander (...)”;
“(...) Aliás, o contrato firmado com a Bayswater se deu em data de setembro de
2015, posteriormente, portanto, às “especuladas receitas” de terceiros. Nesse
sentido, consta a data expressamente do contrato de custódia (...)”;
“(...) A fiscalização nada fez para confirmar sua hipótese: poderia ter solicitado
informações
via
cooperação
fiscal
internacional,
especialmente
contabilidades e contratos da Ritz Asia. Preferiu, entretanto, confundir as
empresas, presumir receitas e usar tabelas confeccionadas por quem nada
tem com a recorrente (o ex-sócio) (...)”;
“(...) Nenhum dos “extratos” tem validade jurídica e fiscal. E isso porque,
desassociados da rede de contratos e de todos os atos e procedimentos
vinculados (contratos coligados), não geram efeitos jurídicos, nem contratuais,
nem muito menos tributários. Se os contratos coligados exigiam que todos os
contratos de vendas eram condicionais, e se as condições não se concretizaram,
não geram efeitos inter partes e fiscais (...)”;
ii.xi ““Provas” inválidas”, afirma que:
“(...) As tabelas abaixo nada geram em termos jurídicos: não comprovam
qualquer negócio, qualquer receita, qualquer disponibilidade. São papéis
fabricados e ilegalmente manipulados (...)”;
“(...)Logo, trata-se de documentos sem valor de provas, porquanto não detêm
qualquer elemento de veracidade, de legitimidade ou de legalidade (...)”;
ii.xii “IPO que seria estruturado e que não se concluiu”, afirma que:
Fl. 9522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
67

“(...) Ora, o que foi devidamente explicado no IPL (omitido no relatório fiscal)
é que a recorrente estava preparando, com diferentes partes e em jurisdição
externa, futura oferta de ações no mercado regulado de capitais (IPO ou
RTO). Tal reorganização empresarial não foi concluída por fatores alheios à
recorrente. Desse modo, essa estrutura acima não foi concluída, como se infere
dos projetos não desenvolvidos na operação do mercado de capitais (CJM, Natal
Mar Hotel, Airtropolis) (...)”;
“(...) Os demais projetos continuam da mesma forma que anteriormente e de
acordo com atos devidamente levados a registro fiscal e regulatório (SPE’s, SCR,
etc). (...)”;
ii.xiii “Falta de utilização de meios adequados de comprovação. Desconsideração
de possibilidade de troca de informações fiscais”, afirma que:
“(...) falta de utilização, da fiscalização, de troca de informações fiscais com os
Estados em que houve, em tese, movimentações financeiras. E isso demonstra
a falta de adequação da conclusão do auto de infração e agora do acórdão!!!.
(...)”;
“(...) Logo, se a fiscalização poderia se utilizar de mecanismo legítimo de
cooperação fiscal, que é uma tendência do próprio Estado brasileiro, fica
comprovada a irracionalidade da fiscalização quanto à presunção de rendas
tributáveis da empresa (...)”;
“(...) O fato é que a fiscalização foi omissa em relação à troca de informações,
porque deveria ter promovido a prova adequada de aspectos relativos à
movimentação financeira usada por presunção (...)”;
“(...) Ou seja, o tratado multilateral não foi utilizado pelo procedimento fiscal,
demonstrando a falta de adequação das “provas” produzidas, incorrendo em
séria nulidade na medida em que as circularizações e os documentos relativos a
regimes tributários das empresas sediadas no exterior provariam a falta de
receitas (...)”;
“(...) Assim, mesmo diante da possibilidade de questionar e apresentar provas
em cooperação com autoridades estrangeiras, a autoridade fiscal manteve,
inexplicavelmente, um vácuo e realizou um lançamento fiscal eivado de dúvidas
e ausente de fundamentação, o que manifesta mais um vício e anulabilidade
das condutas descritas nos relatórios opostos. Aliás, os relatórios - que valor
jurídico não têm – não apontam movimentação final, os destinatários, a própria
circularização que é essencial num caso como o presente (...)”;
ii.xiv “Due process of law - Cerceamento de defesa. Nulidade do acórdão.
Necessidade de elaboração de perícia e de diligências”, afirma que:
“(...) sem a correta imputação das obrigações, de modo apressado e sem
provas, a fiscalização atrapalhou a própria defesa da empresa e o acórdão
deixou de respeitar o due process. Reduz-se a ampla defesa e o direito ao
contraditório quando a “imputação” é desprovida de técnica (...)”;
Fl. 9523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
68

“(...) Poderia a fiscalização, nesse contexto, ter se valido de mecanismos de
cooperação fiscal internacional, para realização de diligências que pudessem
confirmar as informações de eventuais contratos, onde foram depositados
eventuais valores, na conta de quem, com que direito de mandato etc. Mas
nada disso ocorreu: preferiu a fiscalização impor por presunção e
genericamente os tributos em tela (...)”;
“(...) Aqui, portanto, nota-se uma essencialidade: a produção de prova pericial,
para que se comprove toda a documentação utilizada na apuração dos tributos,
a análise de quem praticou os atos apontados , bem como para o exame
adequado de todo o regime tributário, da documentação contábil, das
jurisdições fiscais etc (...)”;
“(...) In casu, a perícia é fundamental para: i) apurar eventualmente que
receitas ocorreram e com base em que documentos contábeis, bancários e
fiscais; ii) verificar os contratos, atos jurídicos e instrumentos negociais que
foram considerados pela fiscalização, inclusive com detalhamento de
comprovações de entradas e saídas (circularização) (...)”;
“(...) Sem tais diligências, exsurge uma violação frontal ao due process of law,
impedindo a ora recorrente de se defender de uma exação absurda e ilegal.
(...)”;
ii.xv “Dos apontamentos apresentados no relatório fiscal. Esclarecimento ponto-a-
ponto de obscuridades e contradições existentes”, afirma que:
“(...) Ao longo do Relatório de encerramento de procedimento fiscal, iniciado às
fl. 62 dos autos, verifica-se a existência de conclusões auferidas pela autoridade
fiscal a partir de documentos de origem duvidosa e validade questionável. Há
diversas fragilidades, as quais devem ser revisadas diante de seu caráter
contraditório e incongruente com os fatos e provas já trazidos. O acórdão não
enfrentou adequadamente tais pontos e nem diligenciou para a produção de
prova na busca da verdade material (...)”;
“(...) Confirmando o que já disse Luiz Eduardo Matida Fernandes, no seu
depoimento, exemplifica e prova o informado com e-mail enviado por seu
advogado a Paul Telfer, em 2015, que alertava para o procedimento correto a
ser feito no que dizia respeito aos documentos e câmbio (...)”;
ii.xvi “Ilegalidade da multa qualificada. Falta de comprovação de dolo. Falta de
motivação”, afirma que:
“(...) A contribuinte, no caso, sofreu com a inclusão de multa qualificada, nos
termos do art. art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/1996, no quantum de 150%, em
completa dissonância com a jurisprudência do CARF, nos termos da súmula 14,
uma vez que não existem provas robustas, ou ao menos suficientes, que
comprovem qualquer intuito de fraude por parte do contribuinte em driblar o
fisco (...)”;
“(...) A insegurança jurídica ocasionada pelo subjetivismo da autoridade fiscal já
é um tema longamente debatido e que deve ser posto sob a ótica do
Fl. 9524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
69

contribuinte, uma vez que a consolidação jurisprudencial do CARF gira em torno
de ser necessário existir não apenas o ônus da prova documental, mas a
comprovação do dolo. Assim, a simples presunção de que existiu um resultado
contrário ao interesse do fisco não pode ser base para a caracterização da
infração (...)”;
“(...) Aqui, ressalta-se a total inexistência de motivação apta a permitir a
aplicação de multa qualificada. E isso porque, no caso, o auto está mal
estruturado para “identificar os requisitos mínimos no que tange à necessidade
de motivação para imposição de multas qualificadas, tendo em vista: (i) o
afastamento de tal penalidade com base tão-somente em presunções, inclusive
as legais; (ii) a impossibilidade de qualificação de multa sem a devida
individualização da conduta dolosa que a justifica – sonegação, fraude ou
conluio; e (iii) o afastamento do argumento genérico baseado na emissão de
Representação para Fins Penais como justificativa suficiente para qualificação
da multa, sem a motivação suficiente no Termo de Verificação Fiscal.” (...)”;
“(...) a recorrente declarou toda a sua movimentação, ofereceu suas receitas à
tributação de modo transparente e diligente, sempre mantendo registros
fiscais e contábeis. Nunca agiu com má-fé e com fraude. Sempre agiu de
modo claro e realizou suas atividades econômicas dentro de todo o contexto
legal e regulatório. Isso tudo foi desprezado por meras especulações de
terceiros, com assuntos desconectados de sua atividade. Incontroversa é a
total ausência de dolo na conduta da contribuinte (...)”;
“(...) Caso tivesse a autoridade fiscal identificado o conluio entre a
contribuinte, terceiros beneficiários das receitas e rendimentos que
transitaram em sua escrita contábil e contas bancárias, as instituições
bancárias tomadoras dos serviços teriam sofrido também procedimento
relativo ao lançamento, na qualidade de responsáveis solidários (...)”;
“(...) Logo, não se identificando o “meio fraudulento”, deve ser afastado o
intuito doloso e, portanto, a multa qualificada, aplicando-se a multa de 75%
(...)”;
“(...) Em casos tais, fica claro que a simples omissão de receitas nas declarações
entregues ao fisco, por si só, não justifica a aplicação da multa extrema de
150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no. 9.430/96, mormente quando na escrita
fiscal do contribuinte existem informações sobre as receitas por ele auferidas. E,
no caso dos autos, omissão inexistiu, eis que os contratos que gerariam
receitas eram condicionados a atos e procedimentos que não foram
concluídos (...)”;
“(...) Na documentação anexada (DIPJ’s, livros caixa e DCTf’s) do período
fiscalizado, devidamente entregues à fiscalização, quando solicitada, estão
registradas as receitas auferidas pela empresa, sendo certo que contra ela
apenas pode ser imputada a multa de 75%, prevista no caput do art. 44, da Lei
no. 9.430/96, ou seja, pela falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata (...)”; e,
Fl. 9525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
70

ii.xvii “DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL”, afirma que:
“(...) Dessa forma, é de se justificar que a falta de realização de comprovação
externa da receita, ou seja, do reconhecimento da receita por meio de
circularização junto a todas as entidades com capacidade de comprovar
eventual existência de receita percebida pela Ritz Property Brasil, seja em
território nacional, seja no estrangeiro, eivou o presente auto de infração de
nulidade absoluta pela falta de provas (...)”;
“(...) A fiscalização, em vez de realizar a circularização de forma completo,
deixando de lançar mão até mesmo do Decreto 8842/2016, que ratificou a
Convenção sobre assistência mútua em matéria tributária da OCDE, passando a
se utilizar somente de presunções com base em documentos apócrifos (...)”;
“(...) Logo, reafirma-se que não há reconhecimento de receita por parte da Ritz
Property Brasil relacionada aos supostos valores que os agentes fiscais indicam
terem sido omitidos da tributação brasileira e mantidos no exterior de forma
indevida pela empresa fiscalizada. Assim, para corroborar a afirmação do
contribuinte de inexistência de receita, requer-se que seja realizada Perícia
Contábil e demais Diligências necessárias afim de comprovar a inexistência de
receita disponível e reconhecida pela Ritz Property Brasil (...)”.
9.
Já às fls. 9381/9454 foi anexado aos autos o Recurso Voluntário do senhor LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES (responsável solidário), asseverando, em suma, que:
i.
“Do acórdão recorrido”, afirma que:
“(...) Por assim considerar, seguiu o decisum pela existência de dolo dos
responsáveis, partindo da premissa de que no momento em que estes se
tornam pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário e pelas infrações, não
apenas no âmbito da mora, não observa a ilegitimidade passiva do
contribuinte, mas pelo reconhecimento da infração voluntária com sua inclusão,
individualmente e pessoalmente, na relação jurídico-tributária (...)”;
“(...) Desse modo, fundamentou-se o decisum no art. 124 do CTN, explicando a
existência da responsabilidade solidária e que a mera prova indiciária ou
indireta pode servir de elemento para fins de comprovação do dolo, e assim
configurar a conduta típica, nos termos do §1o, art. 845, do RIR/1999 (...)”;
ii.
“Dos fatos verdadeiros”, afirma que:
“(...) O auto de infração, por mera presunção e sem suporte em provas,
preferiu desprezar a estrutura do negócio, baseando-se em planilhas de excel,
documentos de terceiros, a maioria apócrifos, sem base jurídica, para impor
tributação sobre receitas inexistentes e que, portanto, não configuram qualquer
manifestação de capacidade contributiva (...)”;
“(...) Da mesma forma, o acórdão preferiu não enfrentar o tema da
responsabilidade do recorrente, fazendo mera argumentação retórica para, de
modo superficial e desprovido de prova, afirmar o que foi falado de modo
arbitrário e ilegal pela fiscalização (...)”;
Fl. 9526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
71

“(...) a atividade da fiscalização, no caso, se baseou em premissas de ex-sócio,
com o qual a Ritz Property litiga há anos, em todas as lides obtendo sucessivo
êxito, uma vez que se trata de desafeto pessoal do titular da empresa e que
vem tentando, para obter benefícios ilegítimos, manipular a verdade dos fatos
(...)”;
“(...) No caso, 2 (duas) conclusões se apresentam incontroversas: (A) não pode a
autoridade tributária presumir a ocorrência de receitas sem provas válidas,
matéria que será tratada em tópico específico, abaixo; (b) Os contratos com
terceiros, de compromissos de compra e venda de frações imobiliárias, se
qualificam como contratos coligados, que envolvem uma série de atos e
procedimentos, todos interdependentes (...)”;
“(...) Logo, faltando um dos atos e procedimentos, não se conclui a compra e
venda. Nesse sentido, impõe-se reconhecer a ocorrência de contratos coligados
nos negócios jurídicos celebrados, porque se fazem presentes os requisitos (i) do
propósito comum, (ii) unidade da operação econômica, e (iii) pluralidade de
relações contratuais (...)”;
“(...) Toda a base da autuação é a atividade no exterior. E isso porque a Ritz
Property sempre cumpriu rigorosamente toda a legislação tributária quando
auferiu receitas. Isso se comprova pelos documentos fiscais e contábeis, pelas
declarações e pelo laudo financeiro que foi levado ao IPL fornecido ao setor de
fiscalização da RFB. Ocorre que a atividade no exterior nunca foi e nem poderia
ser realizada como pretendeu especular a autuação (...)”;
“(...) A simples assinatura de contratos, sem os atos respectivos, não valida a
transação, não tendo efeitos cíveis, nem muito menos tributários, cuja
repercussão depende dos primeiros. Mais ainda, a conclusão do contrato se dá
com o efetivo pagamento no Brasil. Neste aspecto, a fiscalização não laborou
qualquer indício de prova de recursos encaminhados ao Brasil relacionados a
terceiros e à Ritz Property. A fiscalização não promoveu a necessária
circularização da suposta omissão de receita a fim de provar a ocorrência do
suposto fato gerador (...)”;
“(...) A inexistência de circularização no procedimento de lavratura do auto de
infração torna intangível a obrigação do fisco em relação ao ônus da prova (art.
142 do CTN), tornando inatingíveis também as garantias do contraditório e da
ampla defesa no âmbito do processo administrativo tributário (ex vi o Art. 90 e
Art. 59, inciso II, ambos do Decreto 70.235/72) (...)”;
“(...) A fiscalização, portanto, atuou com base em premissa incoerente com a
ordem jurídica: a de que a Ritz Property Brasil pode ser confundida com outras
empresas, sediadas no exterior, com diferentes funções, participações
societárias e em jurisdições fiscais diversas. E com isso se imputou a
responsabilidade ao ora recorrente, de maneira açodada e arbitrária (...)”;
“(...) A autonomia de cada empresa é uma consequência do direito para
garantir ordem e racionalidade nas atividades econômicas. A mera referência
Fl. 9527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
72

ao nome “Ritz”, como marca, não é suficiente para “desconstituir11 as
autonomias de cada empresa, sediadas em diferentes jurisdições e com
funções diversas (...)”;
“(...) A fiscalização nada pediu sobre a relação com a Ritz Asia, com o Shenton,
com o próprio Bayswater. Preferiu se utilizar de e-mails inverídicos,
fraudulentos e tabelas de excel que foram produzidas de modo malicioso pelo
ex-sócio da Ritz Property Brasil, Paul Michael Telfer (...)”;
“(...) Ora, o Código Civil, com as inovações da Lei da Liberdade Econômica, não
permite a confusão das diferentes e autônomas empresas por mera presunção.
Em caso de eventual “desvio de finalidade”, o vício deverá ser objeto de
procedimento próprio e que permita o devido processo legal. A mera presunção
de que “tudo é uma coisa só”, como fez o auto de infração e mantido pelo
acórdão, é inválida dentro da ordem jurídica (...)”;
“(...) A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a
utilizar recursos das despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da
empresa de que é titular Luiz Eduardo Matida Fernandes. Essa empresa, que
não se confunde com a Ritz Property Brasil, tem atividades próprias,
tributação própria e em jurisdição diferente. Nada mais claro e transparente.
O fato de usar essa carta para “presumir” receitas é a prova da falta de
racionalidade do auto de infração, haja vista que em NADA se fala sobre
eventual ato doloso de sonegação (...)”;
“(...) ao contrário da conclusão precipitada da fiscalização, as atividades da
Ritz Property Investment Asia Pte e Shenton Holdings não se confundem com
as atividades empresariais da Ritz Property Brasil, cujas receitas, repita-se,
foram sempre declaradas ais autoridades fiscais quando auferidas (...)”;
iii.
“A EQUIVOCADA TESE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. DA
INADEQUADA APLICAÇÃO DO ART. 135, INCISO I DO CTN AO PRESENTE CASO,
EM DISSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO STJ EM JULGAMENTO DE
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA”, afirma que:
“(...) Pelo entendimento do CARF, como se vê acima, a fiscalização necessitaria
realizar a devida circularização para identificar que alguma conduta praticada
pelo Sr. LUIZ MATIDA FERNANDES importou na omissão de receitas, o que não
foi feito em momento algum, tendo em vista que o lançamento foi realizado
tão somente com base em presunções a partir das provas sem validade
jurídica, e, sobretudo, sem haver qualquer reconhecimento da receita que
agora se imputa ter sido omitida (...)”;
“(...) Destarte, sem haver perícia para saber se a dita receita não foi
efetivamente enviada ao Brasil e oferecida à tributação, simplesmente pega-se
e-mail solto e enviado há diversos anos para se realizar a imputação de
responsabilidade tão somente a partir de presunção (...)”;
“(...) A Fiscalização não se desimcumbiu (SIC) do ônus de realizar a
individualização da suposta conduta fraudulenta praticada, nem mesmo
Fl. 9528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
73

explicita-se quais atos foram praticados pelo administrador e nem quais
dispositivos legais exatamente foram infringido. Deve-se, portanto, afastar a
atribuição de responsabilidade para o mandatário quando não for provada a
prática contra o ato, o que é o caso (...)”;
iv.
“DA NECESSIDADE DO ESTABELECIMENTO DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 124, INCISO I, DO CTN PARA FINS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
RECORRENTE – DO REAL SIGNIFICADO DE ‘INTERESSE COMUM’ E SEUS
REFLEXOS CORRETOS”, afirma que:
“(...) A utilização do art. 124, I, do CTN, sempre gerou muito debate na doutrina
e jurisprudência dos tribunais, não apenas em razão da amplitude semântica
das palavras que integram o dispositivo, mas também por sempre demandar
uma análise profunda dos contornos fáticos de cada caso, exigindo muita
atenção e cautela na sua aplicação (...)”;
“(...) Neste contexto o STJ firmou critérios importantes para interpretação da
expressão interesse comum definindo que não se trata de interesse econômico,
mas sim, de interesse jurídico verificado nos casos em que o sujeito passivo e o
responsável encontram-se no mesmo polo da relação jurídico-tributária, como
se verá a seguir (...)”;
“(...) Por interesse comum majoritariamente entende-se que é a existência de
direitos e deveres compartilhados entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada, subjacente ao fato jurídico tributário, somada ao
proveito conjunto da situação. Interesse é conjunto, convergente (...)”;
“(...) O interesse comum não pode ser confundido com interesse econômico,
pois somente o primeiro diz respeito às consequências advindas da realização
efetiva do fato gerador. Somente o interesse jurídico interessa, e ele ocorre
tão somente quando as pessoas realizam conjuntamente o fato gerador (...)”;
“(...) Quanto à situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
pode-se entender que é o fato que diz respeito à relação jurídica originária do
fato tributário, ou seja, a relação jurídica privada da qual o legislador
contempla o fato que interessa ao Direito Tributário (fato ou relação jurídica
que constitui o antecedente da regra-matriz de incidência tributária) (...)”;
“(...) Ao associar ‘interesse comum’ ao enunciado ‘situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal’, o legislador deixou claro que não é qualquer
interesse comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da
regra de solidariedade, dentre eles o decorrente de atos ilícitos (não constitui o
fato gerador). Isto porque, ilícitos não podem ser fatos geradores da obrigação
principal por expressa proibição do art. 3o do CTN ao conceituar tributo (aqui, a
antecedente da regra-matriz é auferir renda, prestar serviços, obter receita)
(...)”;
“(...)
Em outras palavras, não pode haver interesse jurídico e,
consequentemente, ser responsável solidário, se os sujeitos não estiverem no
mesmo polo da relação obrigacional. Nos casos em que a responsabilidade se
Fl. 9529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
74

realiza em face de um terceiro que não esteja conectado ao fato jurídico
tributário não há que se falar em solidariedade (...)”;
“(...) Nos casos em que a responsabilidade se realiza em face de um terceiro
que não esteja conectado ao fato jurídico tributário não há que se falar em
solidariedade, mas sim de hipótese de responsabilização de terceiros,
normatizado em outra parte do CTN que não o capítulo que trata sobre
SUJEITO PASSIVO. É o que ocorre, por exemplo, com a responsabilidade pessoal
dos sócios prevista no art. 135 do CTN ou decorrente de condutas ilícitas dos
agentes nas chamadas responsabilidade por infrações, conforme disposto nos
arts. 136 e 137, ambos do CTN. A solidariedade tributária não pode ser
considerada nunca como um tipo de responsabilização autônoma, mas se
limita a uma forma de garantia ao pagamento do crédito tributário, que vincula
terceiro não contribuinte mas que é totalmente vinculado ao fato gerador do
tributo lançado (...)”;
“(...) O art. 124, inciso I, do CTN, trata de hipótese de eleição de sujeito passivo,
e não de responsabilização de terceiro! Ela se limita a uma forma de garantia
ao pagamento do crédito tributário, que elege outro contribuinte como sujeito
passivo da obrigação e que é necessariamente vinculado juridicamente ao fato
gerador do tributo lançado (...)”;
“(...) O interesse ao qual se referiu o legislador não deve ser compreendido
como mero interesse social, moral ou econômico (...)”;
“(...) Ou seja, no caso em tela, para poder solidarizar o recorrente LUIZ MATIDA,
a fiscalização deveria ter comprovado cabalmente, com documentação
detentetora (SIC) de validade jurídica, que o “responsável” incorreu em
suposta prática conjunta com a Ritz Property da atividade tipificada pela
norma tributária, ou seja, no suposto auferimento de receita no ano de 2015
(...)”;
“(...) A fiscalização federal quis fazer do Art. 124, I, do CTN uma forma de
responsabilização autônoma de terceiros, com base em ilações e presunções
que tem lastro somente em uma retórica qualquer utilizada pelos fiscais para
embasar um lançamento tributário falacioso, às portas do termo final de seu
prazo decadencial, como uma clara atitude desmedida para evitar a caducidade
do lançamento e prejudicar o Impugnante com o fim de garantir ao máximo a
satisfação desse crédito tributário ilegal! (...)”;
“(...) A razão é simples: no caso em tela, não há como eleger LUIZ MATIDA,
pessoa física, como sujeito passivo responsável. E isso porque não há qualquer
ato praticado pelo mesmo, enquanto sócio administrador, que preencha os
requisitos materiais do inciso III do art. 135, do CTN, como visto acima. É
incorreta, pois, sua responsabilização (...)”;
“(...) Deve-se, portanto, demonstrar a existência de solidariedade (art. 124,
CTN). A doutrina pontua que o interesse comum deve ser na constituição do
fato gerador de maneira regular, de modo que os atos praticados em abuso ou
Fl. 9530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
75

fraude não estariam abarcados por tal solidariedade. No entanto, a
jurisprudência e o fisco (PARECER NORMATIVO No 4, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2018) parecem caminhar em sentido oposto, admitindo ser interesse comum os
atos praticados em fraude e abuso, a fim de diminuir ou evitar a cobrança de
tributos. (...)”;
v.
“TENTATIVA OBLÍQUA E ILEGAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
NA SEARA ADMINISTRATIVA – DA INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE
RECEITA”, afirma que:
“(...) O tipo de redirecionamento que a Fiscalização deseja fazer por meio deste
auto de infração é reservada à jurisdição por meio de ordem judicial que
desconsidere a personalidade jurídica da empresa nos casos previstos no art. 50
do Código Civil, ou seja, aplicado a casos de “abuso de personalidade jurídica” e
“confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, o que não se pode
nunca imaginar ser realizado neste ato administrativo (...)”;
“(...) Pelo que se vê neste lançamento em face do recorrente LUIZ MATIDA, os
agentes fiscais desejaram colocar as mãos em poderes privativos da
autoridade judicial (...)”;
“(...) Na espécie, o lançamento não se lastreia em provas. Baseia-se, repita-se,
em documentos inválidos, de empresas, que não têm qualquer efeito jurídico,
seja contratual, seja fiscal. O mero exame de tais documentos afasta qualquer
dúvida de que a autuação se excedeu e incorreu em evidente abuso. Em casos
ainda menos complexos que o presente, o entendimento do CARF é claro em
não admitir os efeitos de lançamentos eivados de vícios insanáveis (...)”;
“(...) Aqui, portanto, inexiste possibilidade de incidência dos tributos objeto do
lançamento. E isso porque é impossível reconhecer receitas que não existiram,
nem na mais fantasiosa teoria, porquanto nunca houve, nesse caso, aumento
de patrimônio do Impugnante, nem mesmo indiretamente, quanto mais
solidarizar o Impugnante na responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos!
(...)”;
“(...) A fiscalização não realizou nem mesmo uma tentativa de
CIRCULARIZAÇÃO, ou seja, o ato de se utilizar de meios e provas externos,
produzidos por terceiros, para comprovar a ocorrência dos fatos geradores
(...)”;
“(...) Não há em nenhum lugar do processo administrativo trocas de
informações com autoridades estrangeiras, nem extratos bancários OFICIAIS,
e, portanto, juridicamente válidos, que demonstrem a suposta receita
extrangeira (SIC) obtida pela Ritz Property a partir de ato ilegal praticado pelo
seu sócio, ora recorrente (...)”;
“(...) Assim, resta impossível realizar o reconhecimento da receita, a sua
comprovação. Para tanto, só seria necessário seguir o dinheiro através dos
métodos legais de cooperação internacional. Porém, nada foi feito e mesmo
Fl. 9531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
76

que o tivesse sido, nada iria achar. Não se reconhece receita que não existe
(...)”;
“(...) In casu, é evidente que as “receitas” pretensas utilizadas pela fiscalização
não existiram, porquanto nunca aumentaram o patrimônio da Ritz Property,
assim, muito menos pôde ter o recorrente interesse comum nelas, haja vista
que inexistente receita, inexistiu qualquer ato que o fizesse ser responsável
pelos tributos decorrentes (...)”;
vi.
“DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TROCA DE INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS
POR
PARTE
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
INÉRCIA
NA
FISCALIZAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS”, afirma que:
“(...) não foram feitos procedimentos para fins de se saber especificamente se
ocorreu o fato gerador com a percepção das receitas ou de atos pelo ora
recorrente (...)”;
“(...) Ocorre, todavia, que NUNCA ocorreu qualquer pedido de auxílio direto
por parte da fiscalização. A correta forma de apurar eventual aumento de
patrimônio/renda da empresa seria a troca de informações, com a verificação
do destino dos recursos e por meio de diligências válidas para a eventual
aplicação da lei tributária. Mas nada fez a autoridade fiscal e o tema foi
desprezado pelo acórdão (...)”;
“(...) Nada impede, portanto, a Receita Federal de obter informações
bancárias em outro país mediante auxílio direto, sem interposição de
autoridade judicial brasileira, já que o acesso às informações observará o
procedimento da legislação do local, estando o direito à privacidade e
intimidade do indivíduo resguardado pela legislação do país solicitado e a
validade da prova colhida sujeita à confrontação com o marco normativo
internacional das garantias processuais (...)”;
“(...) Assim, diante da total fragilidade das ilações efetuadas pela entidade
autuante, é importante consignar que não existem provas suficientes para
comprovar as alegações que fundamentam o lançamento fiscal e que foram
mantidas, mesmo que superficialmente, pelo acórdão (...)”;
vii.
“DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA IN
CASU”, afirma que:
“(...) a utilização de presunções e ficções, em virtude do princípio da
tipicidade, deve ser comedida e jamais referir-se à constituição do fato
jurídico tributário ou do fato relacional estampado no consequente das
normas individuais e concretas tributárias (...)”;
“(...) Contudo, ao que parece, os agentes fiscais responsáveis pela lavra de Auto
de Infração deste processo administrativo, ignoraram completamente sua
submissão aos conceitos acima narrados! (...)”;
Fl. 9532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
77

“(...) Supor que um fato tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido
efetivada, não é o mesmo que exibir a concretude de sua existência, mediante
prova direta, conferindo-lhe segurança e certeza (...)”;
“(...) É também por causa disso que tanto os lançamentos propriamente ditos,
que são objeto deste processo administrativo, quanto o ato de
responsabilização solidária da SCR BRASIL, são irregulares pois o fisco não se
utilizou dos meios de prova juridicamente adequados, seja para realizar o
lançamento em si, seja para apontar os eventuais responsáveis solidários (...)”;
“(...) A uma, utilizou-se aqui tão somente de planilhas produzidas
unilateralmente, tabelas de Excel e demais documentos de origem duvidosa,
haja vista o contexto de conflito societário entre o denunciante Paul Michael
Telfer e a Ritz Property, em que o mesmo já procedeu com diversos atos
ilegítimos, perdendo em todos os processos judiciais que ajuizou contra a
empresa, haja vista a falta de sentido e razão jurídica que o mesmo tem no seu
pleito mal sucedido de tomar o controle da empresa à força, como já bem
explicado pelos contribuintes intimados a prestar informações nestes autos e,
ainda, desconsiderando o correto entendimento sobre os negócios privados
relacionados ao caso (...)”;
“(...) A duas, pois utilizou-se aqui de mera retórica vazia para afirmar ser
possível a responsabilização solidária do recorrente, não conseguindo a
fiscalização se desincumbir do ônus probatório para lastrear a aplicação dos
arts. 124, inciso I e 135, inciso III, do CTN, na forma como há mais de uma
década o judiciário brasileiro e o CARF já entendem que deve ser feito. Pelo
contrário, preferiu-se montar uma narrativa falaciosa de atos de gestão
irregulares (...)”;
viii.
“DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÕES E
RECOLHIMENTOS REALIZADOS NORMALMENTE PELA RITZ PROPERTY.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 150, DO CTN. PRECEDENTES DO CARF E DO
STJ”, afirma que:
“(...) nota-se mais um vício do lançamento: a decadência da constituição
extemporânea de créditos tributários até dezembro de 2015. In casu, a Ritz
Property se sujeita ao regime de lançamento por homologação dos tributos
federais fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sendo a decadência apurada
mensalmente, quando da “efetiva realização da receita”, que, como visto,
nunca ocorreu (...)”;
“(...) Assim, apenas por argumentação, para se demonstrar o abuso da
fiscalização, tem-se que os eventuais “fatos geradores” até dezembro de 2015
estão alcançados pela decadência, posto que os créditos dos tributos
fiscalizados e constituídos se sujeitam ao lançamento por homologação. Por
fim, toda a repercussão dos autos de infração perdem efeito quando da
extinção dos créditos pela ocorrência do lapso temporal (...)”;
Fl. 9533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
78

“(...) O direito de a Fazenda Pública constituir definitivamente o crédito
tributário é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial qualquer ato de
procedimento tendente à constituição do crédito, inclusive a mera notificação
do contribuinte de que existem medidas preparatórias nesse sentido (...)”; e,
ix.
“ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
“(...) Incontroverso nos autos administrativos a ausência de fato gerador e de
ato de gestão fraudulenta praticado pelo recorrente, quanto mais de dolo em
alguma conduta (...)”;
“(...) Caso tivesse a autoridade fiscal identificado o conluio entre a Ritz Property,
terceiros beneficiários das receitas e rendimentos que transitaram em sua
escrita contábil e contas bancárias, as instituições bancárias tomadoras dos
serviços, teriam sofrido também procedimento relativo ao lançamento, na
qualidade de responsáveis solidários. Logo, não identificando o meio
fraudulento, deve ser afastado o intuito doloso e, portanto, a multa
qualificada, aplicando-se a multa de 75% (...)”;
“(...) Conforme se observa, a infração em questão diz respeito a omissão de
receitas com base em presunção legal de omissão de receitas e há de se
analisar a possibilidade, ou não, de exasperação da penalidade na hipótese dos
autos. A esse respeito foram editadas as Súmulas CARF no 14 e 25, assim
explicadas: (...)”;
“(...) Os fundamentos da decisão decorrida, destarte, não permitem concluir, do
ponto de vista tributário, que o sujeito passivo tenha agido com dolo, de modo
a caracterizar a receita (...)”;
“(...) Da redação do dispositivo legal acima transcrito fica claro que: a multa de
75% foi prevista no parágrafo primeiro para os casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Desse
modo, o fato de o autuado ter entregue as DCTF’s do período fiscalizado sem a
informação exata do montante de tributo devido, no máximo, ensejaria a
Incidência da multa de 75%, prevista no inciso primeiro do dispositivo legal ora
sob exame (...)”;
“(...) caso de qualificação da multa, prevista no parágrafo primeiro do
dispositivo, está adstrita aos casos enquadrados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, ou seja, casos da lei de crime contra a
ordem tributária. Desse modo, apenas em casos extremos, de classificação da
conduta do contribuinte como crime, é que será aplicada a multa do parágrafo
primeiro do art. 44, da lei 9.430/96, sendo que cabe apenas ao judiciário, em
processo criminal regular, enquadrar a conduta do contribuinte numa das
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
(...)”;
“(...) Do exposto, fica claro que a suposta omissão de receitas nas declarações
entregues ao fisco, por si só, não justificaria a aplicação da multa extrema de
150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no. 9.430/96, mormente quando na escrita
Fl. 9534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
79

fiscal do contribuinte existem informações sobre TODAS as receitas por ele
auferidas (...)”;
“(...) Não basta uma eventual mera falta de declaração ou de declaração
inexata prestada pelo contribuinte para caracterizar a aplicação da multa
agravada de 150%, é premente que o agente fiscal demonstre o ato praticado
com dolo de sonegação ou com fraude por parte do contribuinte, é dizer,
demonstre o elemento subjetivo do tipo (...)”;
“(...) Inter alia, no caso concreto a ausência de circularização da fiscalização
inviabilizou a imputação de fraude, sonegação ou conluio. Mutatis mutandis,
prescreve o art. 42 da Lei 9.430/96 que a omissão de receita ou de rendimento,
caracteriza-se, quando os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
10.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, conforme despacho de fl. 9455, bem
assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972
(PAF), razão pela qual deles conheço.
11.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição para
o PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de juros
de mora, no valor total de R$ 2.391.802,09, relativos aos fatos geradores do ano calendário de
2015, tendo em vista o ocorrência da infração “OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE – RECEITA
BRUTA MENSAL NA REVENDA DE MERCADORIAS”, pois as receitas auferidas no exterior, não
foram remetidas ao Brasil, porquanto não foram escrituradas e nem oferecidas à tributação.
12.
Ademais disso, houve a responsabilização solidária do senhor LUIZ EDUARDO
MATIDA FERNANDES, com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do CTN, e da
empresa SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
13.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 9124/9184, julgando
totalmente improcedente as Impugnações, mantendo integralmente os lançamentos e a sujeição
passiva solidária de todos os responsáveis.
14.
Inconformados com o v. acórdão a quo, a contribuinte e os responsáveis solidários
interpuseram recurso.
15.
A empresa SCR BRASIL PARTICIPACÕES S/A (responsável solidária) interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 9195/9236, repetindo os mesmos argumentos constantes da
Impugnação de fls. 8501/8556, que foram, em síntese, os seguintes:
Fl. 9535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
80

i.
“DO MÉRITO - A TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA”, “DA NECESSIDADE
DO ESTABELECIMENTO DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA NORMA LEGAL QUE
FUNDAMENTOU A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA SCR BRASIL – DO REAL
SIGNIFICADO DE “INTERESSE COMUM”, afirma que:
“(...) Dentre os diversos casos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça estão
aqueles em que a Receita Federal do Brasil ou Procuradoria da Fazenda
Nacional aplicaram o art. 124, I, do CTN, para responsabilizar empresas de um
mesmo grupo econômico pelo simples fato de terem, em tese, “interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. Neste
contexto o STJ firmou critérios importantes para interpretação da expressão
interesse comum definindo que não se trata de interesse econômico, mas sim,
de interesse jurídico verificado nos casos em que o sujeito passivo e o
responsável encontram-se no mesmo polo da relação jurídico-tributária, como
se verá a seguir (...)”;
“(...) Por interesse comum, majoritariamente entende-se que é a existência de
direitos e deveres compartilhados entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada, subjacente ao fato jurídico tributário, somada ao
proveito conjunto da situação. Interesse é conjunto, convergente (...)”;
“(...) O mero interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas
da realização do fato gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN.
Deve haver interesse jurídico comum, que surge a partir da existência de
direitos e deveres idênticos, entre pessoas situadas no mesmo polo da relação
jurídica de direito privado, tomada pelo legislador como suporte factual da
incidência do tributo (...)”;
“(...) Quanto à situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
pode-se entender que é o fato que diz respeito à relação jurídica originária do
fato tributário, ou seja, a relação jurídica privada da qual o legislador
contempla o fato que interessa ao Direito Tributário (fato ou relação jurídica
que constitui o antecedente da regra-matriz de incidência tributária). Ao
associar ‘interesse comum’ ao enunciado ‘situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal’, o legislador deixou claro que não é qualquer interesse
comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra
de solidariedade, dentre eles o decorrente de atos ilícitos (não constitui o fato
gerador). (...)”;
“(...)
Em outras palavras, não pode haver interesse jurídico e,
consequentemente, ser responsável solidário, se os sujeitos não estiverem no
mesmo polo da relação obrigacional. Logo, nos casos em que a
responsabilidade se realiza em face de um terceiro que não esteja conectado
ao fato jurídico tributário não há que se falar em solidariedade (...)”;
“(...) A solidariedade tributária não pode ser considerada nunca como um tipo
de responsabilização autônoma, mas se limita a uma forma de garantia ao
pagamento do crédito tributário, que vincula terceiro não contribuinte mas que
é totalmente vinculado ao fato gerador do tributo lançado (...)”;
Fl. 9536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
81

“(...) O fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não é o mero
interesse de fato, mas o interesse jurídico que surge a partir da exigência de
direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma
relação jurídica que constitua o fato jurídico tributário (...)”;
“(...) no caso em tela, para poder solidarizar a SCR Brasil aos autos de infração
lançados no presente processo administrativo, a fiscalização deveria ter
comprovado cabalmente, com documentação detentora de validade jurídica,
que a recorrente incorreu na prática conjunta com a Ritz Property da atividade
tipificada pela norma tributária, ou seja, no suposto auferimento de
lucro/receita no ano de 2015 (...)”;
“(...) Ocorre que nada disso ocorreu! E isso porque em 2015 a recorrente não
tinha qualquer atividade econômica, recebendo a incorporação de capital em
2016, muito posteriormente à realização de qualquer fato pela contribuinte
fiscalizada, além de haver recebido bens já existentes e anteriores aos
próprios fatos geradores questionados (...)”;
ii.
“DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. FATOS QUE
DESAUTORIZAM A APLICABILIDADE DO ART. 124, INCISO I, DO CTN, AO CASO
CONCRETO”, afirma que:
“(...) a Fiscalização deseja fazer por meio do auto de infração é reservada à
jurisdição por meio de ordem judicial que desconsidere a personalidade jurídica
da empresa nos casos previstos no art. 50 do Código Civil, ou seja, 13plicável
(SIC) a casos de “abuso de personalidade jurídica” e “confusão patrimonial com
o intuito de fraude a credores, o que não se pode nunca imaginar ser realizado
neste ato administrativo (...)”;
“(...) Pelo que se vê neste lançamento em face da SCR BRASIL, os agentes fiscais
desejaram colocar as mãos em poderes privativos da autoridade judicial. Para
que o absurdo da construção fique mais nítido: os agentes fiscais no exercício
do lançamento e com base no art. 124, I, do CTN, desejaram indicar haver no
caso abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, efetuando
ilações e presunções a fim de obter os efeitos da desconsideração da
personalidade jurídica em suas modalidades inversa e expansiva (...)”;
iii.
“INCORPORAÇÃO DE ATIVOS NA CONSTITUIÇÃO DA SCR BRASIL OCORREU
APÓS OS FATOS GERADORES”, afirma que:
“(...) Neste cenário, todos, absolutamente todos, os débitos fiscais foram
lançados por presunção do acontecimento, em 2015, dos supostos fatos
geradores, ou seja, 01 ano antes da criação da SCR BRASIL, nos quais não
poderia ter existido qualquer participação dela. Ou seja: ausente qualquer
vínculo jurídico, e, assim, interesse comum, com os mesmos (...)”;
“(...) a recorrente jamais participou da atividade empresarial da RITZ
PROPERTY que ensejou o lançamento. A sua posição é totalmente inexistente
no campo dos negócios exercidos no exterior. Logo, jamais poderia ser
responsabilizada, eis que não realizou qualquer ato vinculado aos fatos
Fl. 9537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
82

geradores. O STJ não deixa dúvidas dessa premissa, o que deve ser aqui
considerado pelo E. CARF (...)”;
“(...) Logo, diante dessas premissas firmadas pelo STJ, exsurge aqui mais um dos
inúmeros fundamentos para o reconhecimento de inexistência de relação
jurídica: a SCR BRASIL foi estruturada para seus atuas fins em abril de 2016 e
os fatos geradores foram datados por presunção pelo Fisco em 2015, fato
impeditivo da responsabilização tributária da ora recorrente (...)”;
“(...) Desse modo, resta patente a ilegalidade da imputação da
responsabilidade em face da recorrente, que, além de não ter praticado
qualquer atividade conectada à fiscalização, teve os atos societários e a
incorporação de capital após os fatos geradores sob exame. Nada envolve a
recorrente no âmbito da presente discussão (...)”;
iv.
“DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO JURÍDICO E/OU INTERESSE
COMUM
PARA
FINS
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NA
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DA SCR BRASIL COM OS BENS DO SR. LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES”, afirma que:
“(...) O sr. Luiz Eduardo Matida Fernandes é acionista da empresa ora
recorrente, tendo integralizado bens no seu capital em 01/06/2016, conforme
informado pela fiscalização. A forma de integralização do capital não foi em
dinheiro, mas sim com bens imóveis que passaram a ser de sua propriedade
quando ele os recebeu legalmente a título de distribuição de lucros oriundos de
outra empresa em que é sócio, a autuada original Ritz Property. Os bens
repassados legalmente pela Ritz Property ao Sr. Luiz Matida são descritos pela
fiscalização no parágrafo no 21 e 22, e seus tópicos, do Relatório Fiscal presente
neste processo e que dá o lastro para o lançamento ora recorrido (...)”;
“(...) os bens imóveis recebidos da Ritz Property pelo Sr. Luiz Matida, a titulo
de distribuição de seus lucros, já eram de propriedade daquela empresa
muitos anos antes da ocorrência, em 2015, dos supostos fatos geradores
apontados pela fiscalização. Ou seja, a integralização de capital com tais bens
imóveis, feita pelo Sr. Luiz Matida na SCR BRASIL, em nada tem a ver com os
supostos valores de 2015 mencionados pela fiscalização de forma presumida
em seu relatório fiscal. (...)”;
“(...) Não há qualquer vinculação jurídica e nem mesmo econômica, já que as
propriedades imóveis são anteriores a quaisquer dos fatos apontados
inadequadamente como infração neste processo fiscal (...)”;
“(...) Além de ser impossível o “reconhecimento de receitas” da contribuinte, por
evidente inexistência dos atos coligados dos contratos presumidos como
concluídos, a recorrente nada realizou para ter vinculação aos fatos geradores
questionados. In casu, é evidente que as “receitas” pretensas utilizadas pela
fiscalização não existiram, porquanto nunca aumentaram o patrimônio da
Ritz Property, e, muito menos, poderiam ter incrementado o patrimônio da
SCR BRASIL! Isto porque, os bens utilizados pelo sócio comum, o Sr. Luiz
Fl. 9538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
83

Matida, são oriundos de aquisições feitas pela Ritz ainda em 2008, 7 anos
antes do suposto acontecimento do fato gerador presumido pela fiscalização
neste processo administrativo (...)”;
v.
“DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA IN
CASU”, afirma que:
“(...) Em outras palavras, comprovar a legitimidade da norma individual e
concreta que documenta a incidência tributária significa promover a verificação
de que o acontecimento fáctico narrado e a relação jurídica instaurada mantêm
estrita correspondência com as provas montadas e apresentadas mediante
formas linguísticas selecionadas pelo direito positivo. Nesse sentido, a utilização
de presunções e ficções, em virtude do princípio da tipicidade cerrada, deve ser
comedida e jamais referir-se à constituição do fato jurídico tributário ou do fato
relacional estampado no consequente das normas individuais e concretas
tributárias (...)”;
“(...) Contudo, ao que parece, os agentes fiscais responsáveis pela lavra de Auto
de Infração deste processo administrativo, ignoraram completamente sua
submissão aos conceitos acima narrados! Vê-se, no fundo, que é função
precípua do Estado-Administração empregar a linguagem jurídica competente
na produção dos atos de gestão tributária. O pressuposto de fato da incidência
deve ser relatado de maneira transparente e cristalina, revestido com os meios
de prova admissíveis nesse setor do direito, para que possa prevalecer e surtir
os efeitos próprios, o que não aconteceu no presente caso (...)”;
“(...) É também por causa disso que tanto os lançamentos propriamente ditos,
que são objeto deste processo administrativo, quanto o ato de
responsabilização solidária da SCR BRASIL, são irregulares, pois o fisco não se
utilizou dos meios de prova juridicamente adequados, seja para realizar o
lançamento em si, seja para apontar os eventuais responsáveis solidários. A
uma, utilizou-se aqui tão somente de planilhas produzidas unilateralmente,
tabelas de Excel e demais documentos de origem duvidosa, haja vista o
contexto de conflito societário entre o denunciante Paul Michael Telfer e a Ritz
Property, em que o mesmo já procedeu com diversos atos ilegítimos, perdendo
em todos os processos judiciais que ajuizou contra a empresa, haja vista a falta
de sentido e razão jurídica que o mesmo tem no seu pleito mal sucedido de
tomar o controle da empresa à força, como já bem explicado pelos
contribuintes intimados a prestar informações nestes autos e, ainda,
desconsiderando o correto entendimento sobre os negócios privados
relacionados ao caso (...)”;
“(...) Ou seja, toda a construção a partir de documentos apócrifos de terceiros,
bem como meras tabelas de excel, não podem permitir a presunção de
aumento de patrimônio da Ritz Property, cuja renda à tributação sempre foi
oferecida, e portanto, nunca poderia vincular responsabilidade à SCR! Nesse
sentido: (...)”;
Fl. 9539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
84

“(...) A duas, pois utilizou-se aqui de mera retórica vazia para afirmar ser
possível a responsabilização solidária da Recorrente SCR Brasil, não
conseguindo a fiscalização se desincumbir do ônus probatório para lastrear a
aplicação do art. 124, inciso I, do CTN, na forma como há mais de uma década
o judiciário brasileiro já entende que deve ser feito (...)”;
“(...) Ora, é evidente que nenhuma das hipóteses acima, examinadas de modo
detalhado, ocorreu no caso concreto. E isso porque, e simplesmente, a
recorrente não praticou qualquer ato, não detém interesse jurídico comum e/ou
foi incorporada depois dos fatos geradores. Nada mais simples! (...)”;
vi.
“DA DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÕES
E RECOLHIMENTOS REALIZADOS NORMALMENTE PELA RITZ PROPERTY.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 150, DO CTN. PRECEDENTES DO CARF E DO
STJ”, afirma que:
“(...) Após toda a exposição dos temas suscitados pela defesa, nota-se mais um
vício do lançamento: a decadência da constituição extemporânea de créditos
tributários até dezembro de 2015. In casu, a Ritz Property se sujeita ao regime
de lançamento por homologação dos tributos federais fiscalizados (IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS), sendo a decadência apurada mensalmente, quando da “efetiva
realização da receita”, que, como visto, nunca ocorreu (...)”;
“(...) Não é difícil, na espécie, pelo exame dos autos, identificar que a Ritz
Property não apenas declarou os “débitos” tributários em suas obrigações
formais, como também realizou os pagamentos dos valores que entendeu
adequados dentro do modelo dos contratos firmados. Aplica-se o disposto no
parágrafo quarto do art. 150 do CTN, a teor dos numerosos precedentes do
CARF (...)”;
vii.
“AUTONOMIA DAS EMPRESAS. APLICAÇÃO DA LEI DA LIBERDADE
ECONÔMICA”, afirma que:
“(...) Inter alia, o lançamento e o acórdão ora recorrido violam, de modo claro, a
Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874, de 2019), a qual auxilia a
implementação da ordem econômica (Art. 170, CF) e que estatui (...)”;
“(...) Ora, o Código Civil, com as inovações da Lei da Liberdade Econômica, não
permite a confusão das diferentes e autônomas empresas por mera presunção.
Em caso de eventual “desvio de finalidade”, o vício deverá ser objeto de
procedimento próprio e que permita o devido processo legal. A mera presunção
de que “tudo é uma coisa só”, como fez o auto de infração, é inválida dentro
da ordem jurídica. O acórdão foi também omisso nesse ponto (...)”;
“(...) O CARF tem decisões que tutelam o direito de coexistência de empresas
que não se confundem por mera presunção, até porque, no caso, nenhum
efeito tributário houve com a incorporação de ativos no capital da recorrente
pelo acionista Luiz Matida Fernandes (...)”; e,
viii.
“ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
Fl. 9540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
85

“(...) Incontroverso nos autos administrativos a ausência de fato gerador
vinculado à recorrente no regime da responsabilidade (SIC), quanto mais de
dolo na sua conduta. Outro absurdo sem precedentes (...)”;
“(...) No caso concreto, a recorrente jamais poderia se submeter à sanção
imposta, seja porque nada teve com os fatos jurídicos fiscalizados, seja
porque jamais teve poderes de gestão sobre a contribuinte. Inexistente
qualquer conexão lógica, quiçá jurídica (...)”.
16.
Às fls. 9239/9378 foi juntado o Recurso Voluntário da empresa RITZ PROPERTY
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI (contribuinte), contendo 140 páginas, arguindo, em resumo,
que:
i.
Preliminar:
i.i “a extinção de créditos tributários pela ocorrência da decadência. Indevida
aplicação do art. 173 do CTN. Tributos lançados por homologação. Declarações e
recolhimentos realizados normalmente pela recorrente. Aplicação do disposto no
Art. 150, do CTN. Precedentes do CARF e do STJ” afirma que:
“(...) A decisão recorrida considerou que houve a aplicação da parte final do §
4o do art. 150 do CTN que ressalva a aplicação da contagem do prazo
decadencial quando houver a COMPROVADA ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, o que, em tese, atrairia a aplicação do art. 173 do CTN. No entanto,
justifica o acórdão, genericamente, a aplicação do art. 173, na argumentação
de que “não resta (sic) dúvidas de que a autoridade tributária credita a
autuação a dolo constituído em sonegação e fraude”. Após isso realizou o
cálculo de que os fatos geradores somente encontrariam seu prazo decadencial
em 01/01/2021 (...)”;
“(...) Importante ressaltar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no
8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada
em 20/6/2008 (...)”;
“(...) A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código
Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento
antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. É a Lei Complementar, portanto, a
única capaz de regular tais conceitos e regras, em face do federalismo
adotado no regime brasileiro. E tal elemento demonstra a incoerência
argumentativa do acórdão ora recorrido (...)”;
“(...) Logo, como não houve a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nota-se mais um vício do lançamento: a decadência da
constituição extemporânea de créditos tributários. In casu, a recorrente se
sujeita ao regime de lançamento por homologação dos tributos federais
fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sendo a decadência operada
Fl. 9541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
86

mensalmente. E como atestam as declarações fiscais da recorrente, foram
declarados os tributos fiscalizados e recolhidos, aplicando-se, portanto, a regra
do art. 150, do CTN (...)”;
“(...) Não é difícil, na espécie, identificar que a recorrente não apenas declarou
os “débitos” tributários em suas obrigações formais, como também realizou os
pagamentos dos valores que entendeu adequados dentro do modelo dos
contratos firmados. Logo, aplica-se o disposto no parágrafo quarto do art. 150
do CTN, a teor dos numerosos precedentes do CARF (...)”;
“(...) O direito de a Fazenda Pública constituir definitivamente o crédito
tributário é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial qualquer ato de
procedimento tendente à constituição do crédito, inclusive a mera notificação
do contribuinte de que existem medidas preparatórias nesse sentido (...)”;
“(...) Sendo assim, por se tratar de situações distintas, aplicam-se a cada uma
delas regras especiais de prescrição e decadência, sendo inadmissível a
aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do CTN.
Aliás, essa é a própria interpretação do Superior Tribunal de Justiça, que, de
modo reiterado, tem definido que: nos casos de tributos lançados por
homologação, não cabe a cumulação das regras do prazo de decadência (...)”;
“(...) Nesse caso, o ato de lançamento “opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.” Ou seja, o lançamento tributário inicia-se com a
entrega da DECLARAÇÃO pelo contribuinte. De acordo com o art. 150, do CTN,
aplicável à matéria, o prazo concedido à Fazenda Pública para que essa
expressamente proceda à homologação ou revisão do lançamento feito pelo
contribuinte é de 5 (cinco) anos a partir do FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO (FATO
GERADOR). (...)”;
“(...) Requer a recorrente, nesses termos, preliminarmente, que seja
reconhecida a nulidade do acórdão e/ou a sua reforma para a decretação da
extinção dos créditos tributários na forma do art. 150, CTN, aplicando-se o
correto regime da decadência do direito de lançamento, sob pena de evidente
ilegalidade em afastar a regra da Lei Complementar (...)”;
ii. Mérito: ii.i “Inexistência de comprovação das infrações. Atividade econômica
desenvolvida, declarações fiscais e cambiais. Laudo pericial. Contratos coligados.
Procedimentos condicionais que não representam receitas”, afirma que:
“(...) A atividade da empresa recorrente, conforme amplamente explicado nos
autos, envolve o desenvolvimento imobiliário. Com base em contrato firmado
com agente imobiliária e financeira no exterior (Shenton Holdings), a recorrente
estruturou projetos imobiliários no Brasil. (...)”;
“(...) O auto de infração, por mera presunção e sem suporte em provas,
preferiu desprezar a estrutura do negócio, baseando-se em planilhas de excel,
documentos de terceiros, a maioria apócrifos, sem base jurídica, para impor
Fl. 9542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
87

tributação sobre receitas inexistentes e que, portanto, não configuram qualquer
manifestação de capacidade contributiva. A decisão recorrida, por sua vez,
também ignorou a natureza jurídica dos contratos e da estrutura do negócio
ao concluir, com base em documentos frágeis, que há provas e indícios
suficientes do ilícito tributário. Não há, em nenhum momento, a comprovação
efetiva da existência e quantia supostamente evadida (...)”;
“(...) Logo, faltando um dos atos e procedimentos, não se conclui a compra e
venda. Nesse sentido, impõe-se reconhecer a ocorrência de contratos coligados
nos negócios jurídicos celebrados, porque se fazem presentes os requisitos (i) do
propósito comum, (ii) unidade da operação econômica, e (iii) pluralidade de
relações contratuais (...)”;
“(...) Por conseguinte, o contrato não reproduz nada isoladamente. Sem
atendimento da estrutura adequada, que envolveria pagamentos no Brasil, os
contratos não seriam concluídos. Por isso mesmo, a interpretação da estrutura
negocial está vinculada a todos os passos, atos e procedimentos das partes na
equação econômica comum (...)”;
“(...) Se terceiros, sem autorização da recorrente, realizaram algo, receberam
algo, e não repassaram na forma dos contratos, isso não poderia, em
qualquer hipótese, gerar responsabilidades para a empresa: (1) nem
contratual; (2) nem muito menos fiscal (...)”;
“(...) Ora, sem a manifestação de capacidade contributiva, in casu mediante a
disponibilidade de recursos em seu favor, a recorrente jamais poderia se
submeter a tributos. E isso porque sem “ordens de riqueza”, inexiste tributação.
Sem receitas, inexistem tributos sobre as receitas. Os pactos configuram, pois,
o conceito de Contratos Coligados, de modo que não podem ser vislumbrados
isoladamente, mas no seu conjunto no âmbito de uma operação econômica
sistêmica (...)”;
“(...) Também na jurisprudência do C. STJ, é pacífica a orientação de que os
contratos coligados ensejam uma exegese em conjunto de todos os pactos,
sendo inviável a análise individualizada de apenas um dos pactos, quando todos
eles estão unidos pela mesma função econômica comum (...)”;
ii.ii “Contrato com o Shenton Holdings no exterior. Inexistência de receita da
recorrente. As receitas existentes em favor da recorrente foram enviadas ao
Brasil, mediante contratos de câmbio e registros fiscais”, afirma que:
“(...) Toda a base da autuação é a atividade da recorrente no exterior. E isso
porque a recorrente sempre cumpriu rigorosamente toda a legislação tributária
quando auferiu receitas. Isso se comprova pelos documentos fiscais e contábeis,
pelas declarações e pelo laudo financeiro que foi levado ao IPL fornecido ao
setor de fiscalização da RFB. Ocorre que a atividade no exterior nunca foi e
nem poderia ser realizada como pretendeu especular a autuação e como mal
examinado no decisum da Delegacia de Julgamento (...)”;
Fl. 9543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
88

“(...) A cláusula 6 do contrato-“mãe”, portanto, deixa clara a condição: “os
contratos de venda e compra de clientes apenas serão válidos mediante os
pagamentos realizados no Brasil”. Os contratos que, em tese, gerariam
“receitas” com vendas, deveriam ser cumpridos em todos os seus termos. Daí
porque se trouxe a qualificação dos contratos coligados, a exigirem que todos
os termos sejam atendidos coletivamente. (...)”;
“(...) A simples assinatura de contratos, sem os atos respectivos, não valida a
transação, não tendo efeitos cíveis, nem muito menos tributários, cuja
repercussão depende dos primeiros. Mais ainda, a conclusão do contrato se dá
com o efetivo pagamento no Brasil. Neste aspecto, a fiscalização não laborou
qualquer indício de prova de recursos encaminhados ao Brasil relacionados a
terceiros e à recorrente. A fiscalização não promoveu a necessária
circularização da suposta omissão de receita a fim de provar a ocorrência do
suposto fato gerador (...)”;
“(...) Da mesma forma, seria necessário analisar quais dos pretensos contratos
foram concluídos; quem assinou pelas partes; quem dos clientes pagou e
como esses pagamentos foram, em tese, realizados e em que contas de
titularidade da recorrente. Se essas etapas, acima, não ocorreram de modo
integral, os contratos não foram concretizados, inexistindo, portanto,
aumento de patrimônio da empresa, condição de realização de renda. (...)”;
“(...) Requer a recorrente, desde já, a declaração da nulidade do acórdão por
quebra do devido processo legal, uma vez que o acórdão não examinou
adequadamente o tema suscitado no ato impugnatório. Requer, pois, a
nulidade do acórdão e o retorno dos autos à instância a quo para
processamento adequado (...)”;
ii.iii “Inexistência de prova de disponibilidade de recursos ou de poder de gestão
sobre recursos de terceiros. Falta de circularização como método probatório
adequado e não-arbitrário. Impossibilidade de reconhecimento de receitas”,
afirma que:
“(...) O lançamento não se baseou em provas e nem em fatos verdadeiros. Sua
base são tabelas de excel de ex-sócio da empresa e e-mails totalmente
manipulados com conversas desconectadas da realidade. Uma autuação digna
de filmes e seriados televisivos. Toda a construção retórica do lançamento se
baseia, portanto, em cartas, e-mails, comunicações de terceiros, que não
correspondem a uma prova sequer de que a impugnate tivesse auferido
receitas (...)”;
“(...) Longe disso, a ora recorrente jamais teve controle sobre conta de
custódia, tanto que nunca destinou os recursos ais suas atividades
econômicas. Isso resta incontroverso pelo exame técnico dos autos (...)”;
“(...) Na espécie, pois, o lançamento não se lastreia em provas. Baseia-se,
repita-se, em documentos inválidos, de terceiros, que não têm qualquer efeito
jurídico, seja contratual, seja fiscal. O mero exame de tais documentos afasta
Fl. 9544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
89

qualquer dúvida de que a autuação se excedeu e incorreu em evidente abuso,
incorrendo em gravíssimo erro o decisum recorrido (...)”;
“(...) Aqui, portanto, inexiste possibilidade de incidência dos tributos objeto do
lançamento. E isso porque é impossível reconhecer receitas que não existiram,
nem na mais fantasiosa teoria, porquanto nunca houve, nesse caso, aumento
de patrimônio da recorrente, nem mesmo indiretamente (...)”;
“(...) Ressalte-se, portanto, que em nenhum momento, até hoje, houve
incremento de patrimônio da recorrente e/ou de seu titular por meio de
receitas não identificadas de modo regular. Todas as atividades econômicas da
recorrente estão devidamente registradas perante as autoridades brasileiras,
especialmente as desenvolvidas em conjunto com a empresa Shenton Holdings,
no exterior, eis que todos os recursos reais foram internalizados por contratos
de câmbios. Veja-se, nesse sentido, laudo pericial realizado no âmbito de
Inquérito Policial (DELECOR/PF/RN) que foi originado por denúncias inverídicas
de ex-sócio da recorrente (...)”;
“(...) Note-se, por oportuno, a questão da inexistência de prova técnica, ex vi o
art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72. No laudo pericial, anexo, constam as
declarações de todas as receitas com vendas realizadas no exterior, que são
conciliadas com contratos de câmbios e os devidos registros perante o Banco
Central. Ou seja, toda a construção a partir de documentos apócrifos, de
terceiros, bem como meras tabelas de excel, não podem permitir a presunção
de aumento de patrimônio de uma empresa que movimentou mais de R$
200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) em suas atividades econômicas
registradas e cuja tributação sempre foi oferecida (...)”;
ii.iv “Lançamento baseado em presunções e em documentos inválidos. Nulidade
por falta de “provas”. Inexistência de circularização”, afirma que:
“(...) No caso concreto, é bom se ressaltar que o lançamento questionado não se
fundamentou em provas. Sua base foi simplesmente a presunção com base em
documentos sem valor jurídico. Essa presunção, entretanto, não pode ser
suficiente para a lavratura de auto de infração dentro de um sistema do direito
coerente e racional. Em sendo assim, parece ser inquestionável a noção de que
o auto de infração acaba maculado, havendo que ser expelido do ordenamento
(...)”;
“(...) O auto de infração, portanto, apressado e desprovido de técnica, acabou
lançando créditos tributários de modo arbitrário. A busca por constituir o
crédito tributário a qualquer custo é uma medida extrema, arbitrária e sem
técnica e reproduz o momento de falta de segurança jurídica do país. O
acórdão foi mal estruturado em todos os aspectos suscitados, exigindo a
intervenção dessa instância sob pena de aceitar-se a ilegalidade e o abuso de
autoridade da fiscalização (...)”;
“(...) Ora, se o contrato de venda e compra de imóveis era parte de um
procedimento mais amplo, não havendo o envio dos recursos ao Brasil, como
Fl. 9545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
90

explicado, não há a sua concretização. E, sem esta, não há como o comprador
exigir algo (...)”;
ii.v “Exame analítico das “provas” inválidas e ineficazes para o Direito”, afirma
que:
“(...) A recorrente foi autuada (IRPJ, COFINS, PIS e CSLL) com base em
documentos inválidos e que não eficazes para o Direito, especialmente o Direito
Tributário. Do exame analítico dos documentos utilizados pela fiscalização,
destacam-se: (1) tabelas de excel fornecidas por ex-sócio, que não
correspondem a qualquer realidade da empresa ou das atividades
econômicas, bem como de outras empresas; (2) e-mails falsos e fraudulentes
de um pretenso “compliance officer” que nunca existiu; (3) relatórios
financeiros de empresas que não têm qualquer participação da ou na
recorrente; (4) documentos de negócios futuros que não se concretizaram; (5)
comunicações de advogados e que são protegidas pela Lei Brasileira, cujo
mérito, ademais, nada acrescenta à fiscalização. (...)”;
ii.vi “Confusão de empresas que não se coaduna com a Lei. Presunção
inadequada. Precedentes do CARF”, afirma que:
“(...) Ocorre, evidentemente, que a Ritz Property Investimentos Imobiliários
Eireli não se confunde com empresas sediadas na Inglaterra ou na Ásia. Na
estrutura societária da Inglaterra, verifica-se uma série de empresas com
atividades e funções distintas e totalmente desconectadas de atividades na
Ásia. Registre-se, novamente, que as alegações fiscais são desprovidas de
qualquer elemento probatório obtido por intermédio de procedimento de
circularização da fiscalização. Não houve qualquer tentativa de efetivar o
procedimento por parte do agente fiscal autuante (...)”;
“(...) O mesmo se infere das atividades econômicas da Ritz Property Investment
Asia Pte Ltd., uma empresa devidamente dedicada a atividades de marketing e
de comissionamento. Nada relacionado a atividades no Brasil, especialmente
da recorrente. Note-se, nesse sentido, o registro da Ritz Asia no “ACRA”, em
Cingapura, autoridade regulatória das sociedades, consta expressamente a
atividade social que nada tem com o Brasil ou com venda de imóveis (...)”;
“(...) Ora, o Código Civil, com as inovações da Lei da Liberdade Econômica, não
permite a confusão das diferentes e autônomas empresas por mera presunção.
Em caso de eventual “desvio de finalidade”, o vício deverá ser objeto de
procedimento próprio e que permita o devido processo legal. A mera presunção
de que “tudo é uma coisa só”, como fez o auto de infração, é inválida dentro
da ordem jurídica. O acórdão foi também omisso nesse ponto. (...)”;
“(...) Tabelas sem referência, evidentemente, não podem justificar a incidência
tributária. Veja-se, nesse sentido, a total inadequação do lançamento
(desconectado dos fatos da recorrente, dizendo respeito a terceiros (...)”;
Fl. 9546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
91

ii.vii “E-mails com acesso ilícito usados por ex-sócio e desafeto do titular da
empresa, induziram em erro de que haveria “Compliance Officer” no exterior.
Prova inválida”, afirma que:
“(...) Ocorre que referidos e-mails de “Compliance Officer” de nome Aidan
Whelan não são verdadeiros. Vejamos o email que inicia essa farsa do ex-sócio
(...)”;
“(...) Aidan Whelan, portanto, nunca assumiu qualquer função na recorrente,
seja no Brasil, seja no exterior. Isso foi omitido pela fiscalização quando do
exame do procedimento (IPL 256). Tanto há e-mails, parecer jurídico, como
petições e pedidos de diligências que comprovam a mentira do “Compliance
Officer”, na verdade amigo pessoal do desafeto e ex-sócio Paul Telfer.
Ademais, não houve demonstração de prova documental que ateste
disponibilidade econômica ou jurídica capaz de gerar o fato imponível
tributário. Nesse sentido, convém reproduzir esses documentos que afastam
essa inverdade do “Compliance Officer (...)”;
“(...) Ademais, nunca teve qualquer qualificação profissional para a função de
Compliance Officer, eis que sempre foi um mero corretor de imóveis,
conforme consta em seu próprio currículo disponível no “Linkedin”: (...)”;
“(...) Aliás, essa referência à Ritz Property (ainda assim como gerente de
projetos) é inverídica, pois ele nunca foi contratado conforme e-mails dos
diretores Luiz Eduardo Matida Fernandes e Andrew Thompson, não obstante a
tentativa do ex-sócio e amigo pessoal de lhe contratar (...)”;
ii.viii “Receitas de terceiros, no exterior, jamais poderão ser tributadas pelo Estado
Brasileiro”, afirma que:
“(...) A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a
utilizar recursos das despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da
empresa de que é titular Luiz Eduardo Matida Fernandes. Essa empresa, que
não se confunde com a recorrente, tem atividades próprias, tributação própria e
em jurisdição diferente. Nada mais claro e transparente. O fato de usar essa
carta para “presumir” receitas é a prova da falta de racionalidade do auto de
infração e agora do acórdão (...)”;
“(...) Ocorre que, ao contrário da conclusão precipitada da fiscalização, as
atividades da Ritz Property Investment Asia Pte e Shenton Holdings não se
confundem com as atividades empresariais da recorrente, cujas receitas,
repita-se, foram sempre declaradas ais autoridades fiscais quando auferidas
(...)”;
ii.ix “Operação de reorganização societária, no exterior, não integra atividades no
Brasil. MBO (Management-Buy-Out) não tem relação com atividades, rendas ou
ativos no Brasil”, afirma que:
“(...) Também se confunde a fiscalização com empresas estrangeiras que detêm
funções e atividades distintas da ora recorrente, conforme se infere pelo uso de
organogramas apresentados pelo ex-sócio Paul Telfer (...)”;
Fl. 9547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
92

“(...) Aliás, também se confunde a fiscalização com operações societárias no
estrangeiro, como ocorreu no MBO (Management-buy-out), transação
comum no direito internacional em que o titular do equity as vende aos seus
diretores. A transação foi realizada integralmente na Inglaterra e não gera
qualquer repercussão para a Receita Federal do Brasil, eis que totalmente
alheia às atividades econômicas e ativos no Brasil. Mutatis mutandis, não tem a
transação efeitos relacionados a eventuais “receitas”, sendo, portanto, assunto
desconectado da própria fiscalização (...)”;
“(...) Nesse sentido, resta comprovado o uso ilegal de informações entre cliente-
advogado, que, aliás, nada revela de comprometedor ou irregular (...)”;
ii.x “A recorrente não detém poderes ou participações em Bayswater Fiduciary
Services. Presunção sem provas e sem motivação”, afirma que:
“(...) O primeiro documento comprova o inverso: Arum Rama, diretor
contratado pela Ritz Asia Investment Pte Ltd. detinha poderes para representar
a empresa perante o “Bayswater”, no uso e escopo das funções da atividade
exercida no exterior e que em nada se confunde com as atividades no Brasil
(...)”;
“(...) O câmbio indicado pela fiscalização para presumir que teria Luiz Matida
Fernandes alguma relação com o Bayswater é desprovida de valor probatório.
Primeiro porque a fiscalização nenhuma diligência realizou, inclusive por meio
de troca de informações, para que o Bayswater indicasse a relação com Luiz
Fernandes, com suas empresas, ou o que teve de contratos entre as partes.
Segundo porque a Bayswater, nas operações de câmbio, nunca teve
apontamento de representante da Ritz, conforme consta, inclusive, no contrato
de câmbio registrado no Santander (...)”;
“(...) Aliás, o contrato firmado com a Bayswater se deu em data de setembro de
2015, posteriormente, portanto, às “especuladas receitas” de terceiros. Nesse
sentido, consta a data expressamente do contrato de custódia (...)”;
“(...) A fiscalização nada fez para confirmar sua hipótese: poderia ter solicitado
informações
via
cooperação
fiscal
internacional,
especialmente
contabilidades e contratos da Ritz Asia. Preferiu, entretanto, confundir as
empresas, presumir receitas e usar tabelas confeccionadas por quem nada
tem com a recorrente (o ex-sócio) (...)”;
“(...) Nenhum dos “extratos” tem validade jurídica e fiscal. E isso porque,
desassociados da rede de contratos e de todos os atos e procedimentos
vinculados (contratos coligados), não geram efeitos jurídicos, nem contratuais,
nem muito menos tributários. Se os contratos coligados exigiam que todos os
contratos de vendas eram condicionais, e se as condições não se concretizaram,
não geram efeitos inter partes e fiscais (...)”;
ii.xi ““Provas” inválidas”, afirma que:
Fl. 9548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
93

“(...) As tabelas abaixo nada geram em termos jurídicos: não comprovam
qualquer negócio, qualquer receita, qualquer disponibilidade. São papéis
fabricados e ilegalmente manipulados (...)”;
“(...)Logo, trata-se de documentos sem valor de provas, porquanto não detêm
qualquer elemento de veracidade, de legitimidade ou de legalidade (...)”;
ii.xii “IPO que seria estruturado e que não se concluiu”, afirma que:
“(...) Ora, o que foi devidamente explicado no IPL (omitido no relatório fiscal)
é que a recorrente estava preparando, com diferentes partes e em jurisdição
externa, futura oferta de ações no mercado regulado de capitais (IPO ou
RTO). Tal reorganização empresarial não foi concluída por fatores alheios à
recorrente. Desse modo, essa estrutura acima não foi concluída, como se infere
dos projetos não desenvolvidos na operação do mercado de capitais (CJM, Natal
Mar Hotel, Airtropolis) (...)”;
“(...) Os demais projetos continuam da mesma forma que anteriormente e de
acordo com atos devidamente levados a registro fiscal e regulatório (SPE’s, SCR,
etc). (...)”;
ii.xiii “Falta de utilização de meios adequados de comprovação. Desconsideração
de possibilidade de troca de informações fiscais”, afirma que:
“(...) falta de utilização, da fiscalização, de troca de informações fiscais com os
Estados em que houve, em tese, movimentações financeiras. E isso demonstra
a falta de adequação da conclusão do auto de infração e agora do acórdão!!!.
(...)”;
“(...) Logo, se a fiscalização poderia se utilizar de mecanismo legítimo de
cooperação fiscal, que é uma tendência do próprio Estado brasileiro, fica
comprovada a irracionalidade da fiscalização quanto à presunção de rendas
tributáveis da empresa (...)”;
“(...) O fato é que a fiscalização foi omissa em relação à troca de informações,
porque deveria ter promovido a prova adequada de aspectos relativos à
movimentação financeira usada por presunção (...)”;
“(...) Ou seja, o tratado multilateral não foi utilizado pelo procedimento fiscal,
demonstrando a falta de adequação das “provas” produzidas, incorrendo em
séria nulidade na medida em que as circularizações e os documentos relativos a
regimes tributários das empresas sediadas no exterior provariam a falta de
receitas (...)”;
“(...) Assim, mesmo diante da possibilidade de questionar e apresentar provas
em cooperação com autoridades estrangeiras, a autoridade fiscal manteve,
inexplicavelmente, um vácuo e realizou um lançamento fiscal eivado de dúvidas
e ausente de fundamentação, o que manifesta mais um vício e anulabilidade
das condutas descritas nos relatórios opostos. Aliás, os relatórios - que valor
jurídico não têm – não apontam movimentação final, os destinatários, a própria
circularização que é essencial num caso como o presente (...)”;
Fl. 9549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
94

ii.xiv “Due process of law - Cerceamento de defesa. Nulidade do acórdão.
Necessidade de elaboração de perícia e de diligências”, afirma que:
“(...) sem a correta imputação das obrigações, de modo apressado e sem
provas, a fiscalização atrapalhou a própria defesa da empresa e o acórdão
deixou de respeitar o due process. Reduz-se a ampla defesa e o direito ao
contraditório quando a “imputação” é desprovida de técnica (...)”;
“(...) Poderia a fiscalização, nesse contexto, ter se valido de mecanismos de
cooperação fiscal internacional, para realização de diligências que pudessem
confirmar as informações de eventuais contratos, onde foram depositados
eventuais valores, na conta de quem, com que direito de mandato etc. Mas
nada disso ocorreu: preferiu a fiscalização impor por presunção e
genericamente os tributos em tela (...)”;
“(...) Aqui, portanto, nota-se uma essencialidade: a produção de prova pericial,
para que se comprove toda a documentação utilizada na apuração dos tributos,
a análise de quem praticou os atos apontados , bem como para o exame
adequado de todo o regime tributário, da documentação contábil, das
jurisdições fiscais etc (...)”;
“(...) In casu, a perícia é fundamental para: i) apurar eventualmente que
receitas ocorreram e com base em que documentos contábeis, bancários e
fiscais; ii) verificar os contratos, atos jurídicos e instrumentos negociais que
foram considerados pela fiscalização, inclusive com detalhamento de
comprovações de entradas e saídas (circularização) (...)”;
“(...) Sem tais diligências, exsurge uma violação frontal ao due process of law,
impedindo a ora recorrente de se defender de uma exação absurda e ilegal.
(...)”;
ii.xv “Dos apontamentos apresentados no relatório fiscal. Esclarecimento ponto-a-
ponto de obscuridades e contradições existentes”, afirma que:
“(...) Ao longo do Relatório de encerramento de procedimento fiscal, iniciado às
fl. 62 dos autos, verifica-se a existência de conclusões auferidas pela autoridade
fiscal a partir de documentos de origem duvidosa e validade questionável. Há
diversas fragilidades, as quais devem ser revisadas diante de seu caráter
contraditório e incongruente com os fatos e provas já trazidos. O acórdão não
enfrentou adequadamente tais pontos e nem diligenciou para a produção de
prova na busca da verdade material (...)”;
“(...) Confirmando o que já disse Luiz Eduardo Matida Fernandes, no seu
depoimento, exemplifica e prova o informado com e-mail enviado por seu
advogado a Paul Telfer, em 2015, que alertava para o procedimento correto a
ser feito no que dizia respeito aos documentos e câmbio (...)”;
ii.xvi “Ilegalidade da multa qualificada. Falta de comprovação de dolo. Falta de
motivação”, afirma que:
Fl. 9550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
95

“(...) A contribuinte, no caso, sofreu com a inclusão de multa qualificada, nos
termos do art. art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/1996, no quantum de 150%, em
completa dissonância com a jurisprudência do CARF, nos termos da súmula 14,
uma vez que não existem provas robustas, ou ao menos suficientes, que
comprovem qualquer intuito de fraude por parte do contribuinte em driblar o
fisco (...)”;
“(...) A insegurança jurídica ocasionada pelo subjetivismo da autoridade fiscal já
é um tema longamente debatido e que deve ser posto sob a ótica do
contribuinte, uma vez que a consolidação jurisprudencial do CARF gira em torno
de ser necessário existir não apenas o ônus da prova documental, mas a
comprovação do dolo. Assim, a simples presunção de que existiu um resultado
contrário ao interesse do fisco não pode ser base para a caracterização da
infração (...)”;
“(...) Aqui, ressalta-se a total inexistência de motivação apta a permitir a
aplicação de multa qualificada. E isso porque, no caso, o auto está mal
estruturado para “identificar os requisitos mínimos no que tange à necessidade
de motivação para imposição de multas qualificadas, tendo em vista: (i) o
afastamento de tal penalidade com base tão-somente em presunções, inclusive
as legais; (ii) a impossibilidade de qualificação de multa sem a devida
individualização da conduta dolosa que a justifica – sonegação, fraude ou
conluio; e (iii) o afastamento do argumento genérico baseado na emissão de
Representação para Fins Penais como justificativa suficiente para qualificação
da multa, sem a motivação suficiente no Termo de Verificação Fiscal.” (...)”;
“(...) a recorrente declarou toda a sua movimentação, ofereceu suas receitas à
tributação de modo transparente e diligente, sempre mantendo registros
fiscais e contábeis. Nunca agiu com má-fé e com fraude. Sempre agiu de
modo claro e realizou suas atividades econômicas dentro de todo o contexto
legal e regulatório. Isso tudo foi desprezado por meras especulações de
terceiros, com assuntos desconectados de sua atividade. Incontroversa é a
total ausência de dolo na conduta da contribuinte (...)”;
“(...) Caso tivesse a autoridade fiscal identificado o conluio entre a
contribuinte, terceiros beneficiários das receitas e rendimentos que
transitaram em sua escrita contábil e contas bancárias, as instituições
bancárias tomadoras dos serviços teriam sofrido também procedimento
relativo ao lançamento, na qualidade de responsáveis solidários (...)”;
“(...) Logo, não se identificando o “meio fraudulento”, deve ser afastado o
intuito doloso e, portanto, a multa qualificada, aplicando-se a multa de 75%
(...)”;
“(...) Em casos tais, fica claro que a simples omissão de receitas nas declarações
entregues ao fisco, por si só, não justifica a aplicação da multa extrema de
150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no. 9.430/96, mormente quando na escrita
fiscal do contribuinte existem informações sobre as receitas por ele auferidas. E,
no caso dos autos, omissão inexistiu, eis que os contratos que gerariam
Fl. 9551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
96

receitas eram condicionados a atos e procedimentos que não foram
concluídos (...)”;
“(...) Na documentação anexada (DIPJ’s, livros caixa e DCTf’s) do período
fiscalizado, devidamente entregues à fiscalização, quando solicitada, estão
registradas as receitas auferidas pela empresa, sendo certo que contra ela
apenas pode ser imputada a multa de 75%, prevista no caput do art. 44, da Lei
no. 9.430/96, ou seja, pela falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração ou declaração inexata (...)”; e,
ii.xvii “DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL”, afirma que:
“(...) Dessa forma, é de se justificar que a falta de realização de comprovação
externa da receita, ou seja, do reconhecimento da receita por meio de
circularização junto a todas as entidades com capacidade de comprovar
eventual existência de receita percebida pela Ritz Property Brasil, seja em
território nacional, seja no estrangeiro, eivou o presente auto de infração de
nulidade absoluta pela falta de provas (...)”;
“(...) A fiscalização, em vez de realizar a circularização de forma completo,
deixando de lançar mão até mesmo do Decreto 8842/2016, que ratificou a
Convenção sobre assistência mútua em matéria tributária da OCDE, passando a
se utilizar somente de presunções com base em documentos apócrifos (...)”;
“(...) Logo, reafirma-se que não há reconhecimento de receita por parte da Ritz
Property Brasil relacionada aos supostos valores que os agentes fiscais indicam
terem sido omitidos da tributação brasileira e mantidos no exterior de forma
indevida pela empresa fiscalizada. Assim, para corroborar a afirmação do
contribuinte de inexistência de receita, requer-se que seja realizada Perícia
Contábil e demais Diligências necessárias afim de comprovar a inexistência de
receita disponível e reconhecida pela Ritz Property Brasil (...)”.
17.
Já às fls. 9381/9454 foi anexado aos autos o Recurso Voluntário do senhor LUIZ
EDUARDO MATIDA FERNANDES (responsável solidário), asseverando, em suma, que:
i.
“Do acórdão recorrido”, afirma que:
“(...) Por assim considerar, seguiu o decisum pela existência de dolo dos
responsáveis, partindo da premissa de que no momento em que estes se
tornam pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário e pelas infrações, não
apenas no âmbito da mora, não observa a ilegitimidade passiva do
contribuinte, mas pelo reconhecimento da infração voluntária com sua inclusão,
individualmente e pessoalmente, na relação jurídico-tributária (...)”;
“(...) Desse modo, fundamentou-se o decisum no art. 124 do CTN, explicando a
existência da responsabilidade solidária e que a mera prova indiciária ou
indireta pode servir de elemento para fins de comprovação do dolo, e assim
configurar a conduta típica, nos termos do §1o, art. 845, do RIR/1999 (...)”;
ii.
“Dos fatos verdadeiros”, afirma que:
Fl. 9552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
97

“(...) O auto de infração, por mera presunção e sem suporte em provas,
preferiu desprezar a estrutura do negócio, baseando-se em planilhas de excel,
documentos de terceiros, a maioria apócrifos, sem base jurídica, para impor
tributação sobre receitas inexistentes e que, portanto, não configuram qualquer
manifestação de capacidade contributiva (...)”;
“(...) Da mesma forma, o acórdão preferiu não enfrentar o tema da
responsabilidade do recorrente, fazendo mera argumentação retórica para, de
modo superficial e desprovido de prova, afirmar o que foi falado de modo
arbitrário e ilegal pela fiscalização (...)”;
“(...) a atividade da fiscalização, no caso, se baseou em premissas de ex-sócio,
com o qual a Ritz Property litiga há anos, em todas as lides obtendo sucessivo
êxito, uma vez que se trata de desafeto pessoal do titular da empresa e que
vem tentando, para obter benefícios ilegítimos, manipular a verdade dos fatos
(...)”;
“(...) No caso, 2 (duas) conclusões se apresentam incontroversas: (A) não pode a
autoridade tributária presumir a ocorrência de receitas sem provas válidas,
matéria que será tratada em tópico específico, abaixo; (b) Os contratos com
terceiros, de compromissos de compra e venda de frações imobiliárias, se
qualificam como contratos coligados, que envolvem uma série de atos e
procedimentos, todos interdependentes (...)”;
“(...) Logo, faltando um dos atos e procedimentos, não se conclui a compra e
venda. Nesse sentido, impõe-se reconhecer a ocorrência de contratos coligados
nos negócios jurídicos celebrados, porque se fazem presentes os requisitos (i) do
propósito comum, (ii) unidade da operação econômica, e (iii) pluralidade de
relações contratuais (...)”;
“(...) Toda a base da autuação é a atividade no exterior. E isso porque a Ritz
Property sempre cumpriu rigorosamente toda a legislação tributária quando
auferiu receitas. Isso se comprova pelos documentos fiscais e contábeis, pelas
declarações e pelo laudo financeiro que foi levado ao IPL fornecido ao setor de
fiscalização da RFB. Ocorre que a atividade no exterior nunca foi e nem poderia
ser realizada como pretendeu especular a autuação (...)”;
“(...) A simples assinatura de contratos, sem os atos respectivos, não valida a
transação, não tendo efeitos cíveis, nem muito menos tributários, cuja
repercussão depende dos primeiros. Mais ainda, a conclusão do contrato se dá
com o efetivo pagamento no Brasil. Neste aspecto, a fiscalização não laborou
qualquer indício de prova de recursos encaminhados ao Brasil relacionados a
terceiros e à Ritz Property. A fiscalização não promoveu a necessária
circularização da suposta omissão de receita a fim de provar a ocorrência do
suposto fato gerador (...)”;
“(...) A inexistência de circularização no procedimento de lavratura do auto de
infração torna intangível a obrigação do fisco em relação ao ônus da prova (art.
142 do CTN), tornando inatingíveis também as garantias do contraditório e da
Fl. 9553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
98

ampla defesa no âmbito do processo administrativo tributário (ex vi o Art. 90 e
Art. 59, inciso II, ambos do Decreto 70.235/72) (...)”;
“(...) A fiscalização, portanto, atuou com base em premissa incoerente com a
ordem jurídica: a de que a Ritz Property Brasil pode ser confundida com outras
empresas, sediadas no exterior, com diferentes funções, participações
societárias e em jurisdições fiscais diversas. E com isso se imputou a
responsabilidade ao ora recorrente, de maneira açodada e arbitrária (...)”;
“(...) A autonomia de cada empresa é uma consequência do direito para
garantir ordem e racionalidade nas atividades econômicas. A mera referência
ao nome “Ritz”, como marca, não é suficiente para “desconstituir11 as
autonomias de cada empresa, sediadas em diferentes jurisdições e com
funções diversas (...)”;
“(...) A fiscalização nada pediu sobre a relação com a Ritz Asia, com o Shenton,
com o próprio Bayswater. Preferiu se utilizar de e-mails inverídicos,
fraudulentos e tabelas de excel que foram produzidas de modo malicioso pelo
ex-sócio da Ritz Property Brasil, Paul Michael Telfer (...)”;
“(...) Ora, o Código Civil, com as inovações da Lei da Liberdade Econômica, não
permite a confusão das diferentes e autônomas empresas por mera presunção.
Em caso de eventual “desvio de finalidade”, o vício deverá ser objeto de
procedimento próprio e que permita o devido processo legal. A mera presunção
de que “tudo é uma coisa só”, como fez o auto de infração e mantido pelo
acórdão, é inválida dentro da ordem jurídica (...)”;
“(...) A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a
utilizar recursos das despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da
empresa de que é titular Luiz Eduardo Matida Fernandes. Essa empresa, que
não se confunde com a Ritz Property Brasil, tem atividades próprias,
tributação própria e em jurisdição diferente. Nada mais claro e transparente.
O fato de usar essa carta para “presumir” receitas é a prova da falta de
racionalidade do auto de infração, haja vista que em NADA se fala sobre
eventual ato doloso de sonegação (...)”;
“(...) ao contrário da conclusão precipitada da fiscalização, as atividades da
Ritz Property Investment Asia Pte e Shenton Holdings não se confundem com
as atividades empresariais da Ritz Property Brasil, cujas receitas, repita-se,
foram sempre declaradas ais autoridades fiscais quando auferidas (...)”;
iii.
“A EQUIVOCADA TESE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. DA
INADEQUADA APLICAÇÃO DO ART. 135, INCISO I DO CTN AO PRESENTE CASO,
EM DISSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO STJ EM JULGAMENTO DE
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA”, afirma que:
“(...) Pelo entendimento do CARF, como se vê acima, a fiscalização necessitaria
realizar a devida circularização para identificar que alguma conduta praticada
pelo Sr. LUIZ MATIDA FERNANDES importou na omissão de receitas, o que não
foi feito em momento algum, tendo em vista que o lançamento foi realizado
Fl. 9554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
99

tão somente com base em presunções a partir das provas sem validade
jurídica, e, sobretudo, sem haver qualquer reconhecimento da receita que
agora se imputa ter sido omitida (...)”;
“(...) Destarte, sem haver perícia para saber se a dita receita não foi
efetivamente enviada ao Brasil e oferecida à tributação, simplesmente pega-se
e-mail solto e enviado há diversos anos para se realizar a imputação de
responsabilidade tão somente a partir de presunção (...)”;
“(...) A Fiscalização não se desimcumbiu (SIC) do ônus de realizar a
individualização da suposta conduta fraudulenta praticada, nem mesmo
explicita-se quais atos foram praticados pelo administrador e nem quais
dispositivos legais exatamente foram infringido. Deve-se, portanto, afastar a
atribuição de responsabilidade para o mandatário quando não for provada a
prática contra o ato, o que é o caso (...)”;
iv.
“DA NECESSIDADE DO ESTABELECIMENTO DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DO
ART. 124, INCISO I, DO CTN PARA FINS DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
RECORRENTE – DO REAL SIGNIFICADO DE ‘INTERESSE COMUM’ E SEUS
REFLEXOS CORRETOS”, afirma que:
“(...) A utilização do art. 124, I, do CTN, sempre gerou muito debate na doutrina
e jurisprudência dos tribunais, não apenas em razão da amplitude semântica
das palavras que integram o dispositivo, mas também por sempre demandar
uma análise profunda dos contornos fáticos de cada caso, exigindo muita
atenção e cautela na sua aplicação (...)”;
“(...) Neste contexto o STJ firmou critérios importantes para interpretação da
expressão interesse comum definindo que não se trata de interesse econômico,
mas sim, de interesse jurídico verificado nos casos em que o sujeito passivo e o
responsável encontram-se no mesmo polo da relação jurídico-tributária, como
se verá a seguir (...)”;
“(...) Por interesse comum majoritariamente entende-se que é a existência de
direitos e deveres compartilhados entre pessoas situadas do mesmo lado de
uma relação jurídica privada, subjacente ao fato jurídico tributário, somada ao
proveito conjunto da situação. Interesse é conjunto, convergente (...)”;
“(...) O interesse comum não pode ser confundido com interesse econômico,
pois somente o primeiro diz respeito às consequências advindas da realização
efetiva do fato gerador. Somente o interesse jurídico interessa, e ele ocorre
tão somente quando as pessoas realizam conjuntamente o fato gerador (...)”;
“(...) Quanto à situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
pode-se entender que é o fato que diz respeito à relação jurídica originária do
fato tributário, ou seja, a relação jurídica privada da qual o legislador
contempla o fato que interessa ao Direito Tributário (fato ou relação jurídica
que constitui o antecedente da regra-matriz de incidência tributária) (...)”;
“(...) Ao associar ‘interesse comum’ ao enunciado ‘situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal’, o legislador deixou claro que não é qualquer
Fl. 9555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
100

interesse comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da
regra de solidariedade, dentre eles o decorrente de atos ilícitos (não constitui o
fato gerador). Isto porque, ilícitos não podem ser fatos geradores da obrigação
principal por expressa proibição do art. 3o do CTN ao conceituar tributo (aqui, a
antecedente da regra-matriz é auferir renda, prestar serviços, obter receita)
(...)”;
“(...)
Em outras palavras, não pode haver interesse jurídico e,
consequentemente, ser responsável solidário, se os sujeitos não estiverem no
mesmo polo da relação obrigacional. Nos casos em que a responsabilidade se
realiza em face de um terceiro que não esteja conectado ao fato jurídico
tributário não há que se falar em solidariedade (...)”;
“(...) Nos casos em que a responsabilidade se realiza em face de um terceiro
que não esteja conectado ao fato jurídico tributário não há que se falar em
solidariedade, mas sim de hipótese de responsabilização de terceiros,
normatizado em outra parte do CTN que não o capítulo que trata sobre
SUJEITO PASSIVO. É o que ocorre, por exemplo, com a responsabilidade pessoal
dos sócios prevista no art. 135 do CTN ou decorrente de condutas ilícitas dos
agentes nas chamadas responsabilidade por infrações, conforme disposto nos
arts. 136 e 137, ambos do CTN. A solidariedade tributária não pode ser
considerada nunca como um tipo de responsabilização autônoma, mas se
limita a uma forma de garantia ao pagamento do crédito tributário, que vincula
terceiro não contribuinte mas que é totalmente vinculado ao fato gerador do
tributo lançado (...)”;
“(...) O art. 124, inciso I, do CTN, trata de hipótese de eleição de sujeito passivo,
e não de responsabilização de terceiro! Ela se limita a uma forma de garantia
ao pagamento do crédito tributário, que elege outro contribuinte como sujeito
passivo da obrigação e que é necessariamente vinculado juridicamente ao fato
gerador do tributo lançado (...)”;
“(...) O interesse ao qual se referiu o legislador não deve ser compreendido
como mero interesse social, moral ou econômico (...)”;
“(...) Ou seja, no caso em tela, para poder solidarizar o recorrente LUIZ MATIDA,
a fiscalização deveria ter comprovado cabalmente, com documentação
detentetora (SIC) de validade jurídica, que o “responsável” incorreu em
suposta prática conjunta com a Ritz Property da atividade tipificada pela
norma tributária, ou seja, no suposto auferimento de receita no ano de 2015
(...)”;
“(...) A fiscalização federal quis fazer do Art. 124, I, do CTN uma forma de
responsabilização autônoma de terceiros, com base em ilações e presunções
que tem lastro somente em uma retórica qualquer utilizada pelos fiscais para
embasar um lançamento tributário falacioso, às portas do termo final de seu
prazo decadencial, como uma clara atitude desmedida para evitar a caducidade
do lançamento e prejudicar o Impugnante com o fim de garantir ao máximo a
satisfação desse crédito tributário ilegal! (...)”;
Fl. 9556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
101

“(...) A razão é simples: no caso em tela, não há como eleger LUIZ MATIDA,
pessoa física, como sujeito passivo responsável. E isso porque não há qualquer
ato praticado pelo mesmo, enquanto sócio administrador, que preencha os
requisitos materiais do inciso III do art. 135, do CTN, como visto acima. É
incorreta, pois, sua responsabilização (...)”;
“(...) Deve-se, portanto, demonstrar a existência de solidariedade (art. 124,
CTN). A doutrina pontua que o interesse comum deve ser na constituição do
fato gerador de maneira regular, de modo que os atos praticados em abuso ou
fraude não estariam abarcados por tal solidariedade. No entanto, a
jurisprudência e o fisco (PARECER NORMATIVO No 4, DE 10 DE DEZEMBRO DE
2018) parecem caminhar em sentido oposto, admitindo ser interesse comum os
atos praticados em fraude e abuso, a fim de diminuir ou evitar a cobrança de
tributos. (...)”;
v.
“TENTATIVA OBLÍQUA E ILEGAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
NA SEARA ADMINISTRATIVA – DA INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE
RECEITA”, afirma que:
“(...) O tipo de redirecionamento que a Fiscalização deseja fazer por meio deste
auto de infração é reservada à jurisdição por meio de ordem judicial que
desconsidere a personalidade jurídica da empresa nos casos previstos no art. 50
do Código Civil, ou seja, aplicado a casos de “abuso de personalidade jurídica” e
“confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, o que não se pode
nunca imaginar ser realizado neste ato administrativo (...)”;
“(...) Pelo que se vê neste lançamento em face do recorrente LUIZ MATIDA, os
agentes fiscais desejaram colocar as mãos em poderes privativos da
autoridade judicial (...)”;
“(...) Na espécie, o lançamento não se lastreia em provas. Baseia-se, repita-se,
em documentos inválidos, de empresas, que não têm qualquer efeito jurídico,
seja contratual, seja fiscal. O mero exame de tais documentos afasta qualquer
dúvida de que a autuação se excedeu e incorreu em evidente abuso. Em casos
ainda menos complexos que o presente, o entendimento do CARF é claro em
não admitir os efeitos de lançamentos eivados de vícios insanáveis (...)”;
“(...) Aqui, portanto, inexiste possibilidade de incidência dos tributos objeto do
lançamento. E isso porque é impossível reconhecer receitas que não existiram,
nem na mais fantasiosa teoria, porquanto nunca houve, nesse caso, aumento
de patrimônio do Impugnante, nem mesmo indiretamente, quanto mais
solidarizar o Impugnante na responsabilidade pelo recolhimento dos mesmos!
(...)”;
“(...) A fiscalização não realizou nem mesmo uma tentativa de
CIRCULARIZAÇÃO, ou seja, o ato de se utilizar de meios e provas externos,
produzidos por terceiros, para comprovar a ocorrência dos fatos geradores
(...)”;
Fl. 9557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
102

“(...) Não há em nenhum lugar do processo administrativo trocas de
informações com autoridades estrangeiras, nem extratos bancários OFICIAIS,
e, portanto, juridicamente válidos, que demonstrem a suposta receita
extrangeira (SIC) obtida pela Ritz Property a partir de ato ilegal praticado pelo
seu sócio, ora recorrente (...)”;
“(...) Assim, resta impossível realizar o reconhecimento da receita, a sua
comprovação. Para tanto, só seria necessário seguir o dinheiro através dos
métodos legais de cooperação internacional. Porém, nada foi feito e mesmo
que o tivesse sido, nada iria achar. Não se reconhece receita que não existe
(...)”;
“(...) In casu, é evidente que as “receitas” pretensas utilizadas pela fiscalização
não existiram, porquanto nunca aumentaram o patrimônio da Ritz Property,
assim, muito menos pôde ter o recorrente interesse comum nelas, haja vista
que inexistente receita, inexistiu qualquer ato que o fizesse ser responsável
pelos tributos decorrentes (...)”;
vi.
“DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TROCA DE INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS
POR
PARTE
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
INÉRCIA
NA
FISCALIZAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS”, afirma que:
“(...) não foram feitos procedimentos para fins de se saber especificamente se
ocorreu o fato gerador com a percepção das receitas ou de atos pelo ora
recorrente (...)”;
“(...) Ocorre, todavia, que NUNCA ocorreu qualquer pedido de auxílio direto
por parte da fiscalização. A correta forma de apurar eventual aumento de
patrimônio/renda da empresa seria a troca de informações, com a verificação
do destino dos recursos e por meio de diligências válidas para a eventual
aplicação da lei tributária. Mas nada fez a autoridade fiscal e o tema foi
desprezado pelo acórdão (...)”;
“(...) Nada impede, portanto, a Receita Federal de obter informações
bancárias em outro país mediante auxílio direto, sem interposição de
autoridade judicial brasileira, já que o acesso às informações observará o
procedimento da legislação do local, estando o direito à privacidade e
intimidade do indivíduo resguardado pela legislação do país solicitado e a
validade da prova colhida sujeita à confrontação com o marco normativo
internacional das garantias processuais (...)”;
“(...) Assim, diante da total fragilidade das ilações efetuadas pela entidade
autuante, é importante consignar que não existem provas suficientes para
comprovar as alegações que fundamentam o lançamento fiscal e que foram
mantidas, mesmo que superficialmente, pelo acórdão (...)”;
vii.
“DA INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA IN
CASU”, afirma que:
“(...) a utilização de presunções e ficções, em virtude do princípio da
tipicidade, deve ser comedida e jamais referir-se à constituição do fato
Fl. 9558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
103

jurídico tributário ou do fato relacional estampado no consequente das
normas individuais e concretas tributárias (...)”;
“(...) Contudo, ao que parece, os agentes fiscais responsáveis pela lavra de Auto
de Infração deste processo administrativo, ignoraram completamente sua
submissão aos conceitos acima narrados! (...)”;
“(...) Supor que um fato tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido
efetivada, não é o mesmo que exibir a concretude de sua existência, mediante
prova direta, conferindo-lhe segurança e certeza (...)”;
“(...) É também por causa disso que tanto os lançamentos propriamente ditos,
que são objeto deste processo administrativo, quanto o ato de
responsabilização solidária da SCR BRASIL, são irregulares pois o fisco não se
utilizou dos meios de prova juridicamente adequados, seja para realizar o
lançamento em si, seja para apontar os eventuais responsáveis solidários (...)”;
“(...) A uma, utilizou-se aqui tão somente de planilhas produzidas
unilateralmente, tabelas de Excel e demais documentos de origem duvidosa,
haja vista o contexto de conflito societário entre o denunciante Paul Michael
Telfer e a Ritz Property, em que o mesmo já procedeu com diversos atos
ilegítimos, perdendo em todos os processos judiciais que ajuizou contra a
empresa, haja vista a falta de sentido e razão jurídica que o mesmo tem no seu
pleito mal sucedido de tomar o controle da empresa à força, como já bem
explicado pelos contribuintes intimados a prestar informações nestes autos e,
ainda, desconsiderando o correto entendimento sobre os negócios privados
relacionados ao caso (...)”;
“(...) A duas, pois utilizou-se aqui de mera retórica vazia para afirmar ser
possível a responsabilização solidária do recorrente, não conseguindo a
fiscalização se desincumbir do ônus probatório para lastrear a aplicação dos
arts. 124, inciso I e 135, inciso III, do CTN, na forma como há mais de uma
década o judiciário brasileiro e o CARF já entendem que deve ser feito. Pelo
contrário, preferiu-se montar uma narrativa falaciosa de atos de gestão
irregulares (...)”;
viii.
“DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÕES E
RECOLHIMENTOS REALIZADOS NORMALMENTE PELA RITZ PROPERTY.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 150, DO CTN. PRECEDENTES DO CARF E DO
STJ”, afirma que:
“(...) nota-se mais um vício do lançamento: a decadência da constituição
extemporânea de créditos tributários até dezembro de 2015. In casu, a Ritz
Property se sujeita ao regime de lançamento por homologação dos tributos
federais fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sendo a decadência apurada
mensalmente, quando da “efetiva realização da receita”, que, como visto,
nunca ocorreu (...)”;
“(...) Assim, apenas por argumentação, para se demonstrar o abuso da
fiscalização, tem-se que os eventuais “fatos geradores” até dezembro de 2015
Fl. 9559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
104

estão alcançados pela decadência, posto que os créditos dos tributos
fiscalizados e constituídos se sujeitam ao lançamento por homologação. Por
fim, toda a repercussão dos autos de infração perdem efeito quando da
extinção dos créditos pela ocorrência do lapso temporal (...)”;
“(...) O direito de a Fazenda Pública constituir definitivamente o crédito
tributário é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial qualquer ato de
procedimento tendente à constituição do crédito, inclusive a mera notificação
do contribuinte de que existem medidas preparatórias nesse sentido (...)”; e,
ix.
“ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA”, afirma que:
“(...) Incontroverso nos autos administrativos a ausência de fato gerador e de
ato de gestão fraudulenta praticado pelo recorrente, quanto mais de dolo em
alguma conduta (...)”;
“(...) Caso tivesse a autoridade fiscal identificado o conluio entre a Ritz Property,
terceiros beneficiários das receitas e rendimentos que transitaram em sua
escrita contábil e contas bancárias, as instituições bancárias tomadoras dos
serviços, teriam sofrido também procedimento relativo ao lançamento, na
qualidade de responsáveis solidários. Logo, não identificando o meio
fraudulento, deve ser afastado o intuito doloso e, portanto, a multa
qualificada, aplicando-se a multa de 75% (...)”;
“(...) Conforme se observa, a infração em questão diz respeito a omissão de
receitas com base em presunção legal de omissão de receitas e há de se
analisar a possibilidade, ou não, de exasperação da penalidade na hipótese dos
autos. A esse respeito foram editadas as Súmulas CARF no 14 e 25, assim
explicadas: (...)”;
“(...) Os fundamentos da decisão decorrida, destarte, não permitem concluir, do
ponto de vista tributário, que o sujeito passivo tenha agido com dolo, de modo
a caracterizar a receita (...)”;
“(...) Da redação do dispositivo legal acima transcrito fica claro que: a multa de
75% foi prevista no parágrafo primeiro para os casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Desse
modo, o fato de o autuado ter entregue as DCTF’s do período fiscalizado sem a
informação exata do montante de tributo devido, no máximo, ensejaria a
Incidência da multa de 75%, prevista no inciso primeiro do dispositivo legal ora
sob exame (...)”;
“(...) caso de qualificação da multa, prevista no parágrafo primeiro do
dispositivo, está adstrita aos casos enquadrados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, ou seja, casos da lei de crime contra a
ordem tributária. Desse modo, apenas em casos extremos, de classificação da
conduta do contribuinte como crime, é que será aplicada a multa do parágrafo
primeiro do art. 44, da lei 9.430/96, sendo que cabe apenas ao judiciário, em
processo criminal regular, enquadrar a conduta do contribuinte numa das
Fl. 9560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
105

previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
(...)”;
“(...) Do exposto, fica claro que a suposta omissão de receitas nas declarações
entregues ao fisco, por si só, não justificaria a aplicação da multa extrema de
150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no. 9.430/96, mormente quando na escrita
fiscal do contribuinte existem informações sobre TODAS as receitas por ele
auferidas (...)”;
“(...) Não basta uma eventual mera falta de declaração ou de declaração
inexata prestada pelo contribuinte para caracterizar a aplicação da multa
agravada de 150%, é premente que o agente fiscal demonstre o ato praticado
com dolo de sonegação ou com fraude por parte do contribuinte, é dizer,
demonstre o elemento subjetivo do tipo (...)”;
“(...) Inter alia, no caso concreto a ausência de circularização da fiscalização
inviabilizou a imputação de fraude, sonegação ou conluio. Mutatis mutandis,
prescreve o art. 42 da Lei 9.430/96 que a omissão de receita ou de rendimento,
caracteriza-se, quando os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (...)”.
18.
Passo a análise das Preliminares denominadas de “DA DECADÊNCIA. TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÕES
E
RECOLHIMENTOS
REALIZADOS
NORMALMENTE PELA RITZ PROPERTY. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 150, DO CTN.
PRECEDENTES DO CARF E DO STJ”, “a extinção de créditos tributários pela ocorrência da
decadência. Indevida aplicação do art. 173 do CTN. Tributos lançados por homologação.
Declarações e recolhimentos realizados normalmente pela recorrente. Aplicação do disposto no
Art. 150, do CTN. Precedentes do CARF e do STJ”, “Lançamento baseado em presunções e em
documentos inválidos. Nulidade por falta de “provas”. Inexistência de circularização”, “Falta de
utilização de meios adequados de comprovação. Desconsideração de possibilidade de troca de
informações fiscais”, “Due process of law - Cerceamento de defesa. Nulidade do acórdão.
Necessidade de elaboração de perícia e de diligências”, “DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL” e
“DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TROCA DE INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS POR PARTE DA
AUTORIDADE FISCAL. INÉRCIA NA FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A
PRODUÇÃO DE PROVAS”.
18.1
Afirmam os Recorrentes, em síntese, que:
“DA DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÕES E
RECOLHIMENTOS REALIZADOS NORMALMENTE PELA RITZ PROPERTY. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 150, DO CTN. PRECEDENTES DO CARF E DO STJ”, afirma que:
“(...) Após toda a exposição dos temas suscitados pela defesa, nota-se mais um vício do
lançamento: a decadência da constituição extemporânea de créditos tributários até
dezembro de 2015. In casu, a Ritz Property se sujeita ao regime de lançamento por
homologação dos tributos federais fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sendo a
Fl. 9561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
106

decadência apurada mensalmente, quando da “efetiva realização da receita”, que, como
visto, nunca ocorreu (...)”;
“(...) Não é difícil, na espécie, pelo exame dos autos, identificar que a Ritz Property não
apenas declarou os “débitos” tributários em suas obrigações formais, como também
realizou os pagamentos dos valores que entendeu adequados dentro do modelo dos
contratos firmados. Aplica-se o disposto no parágrafo quarto do art. 150 do CTN, a teor dos
numerosos precedentes do CARF (...)”;
“a extinção de créditos tributários pela ocorrência da decadência. Indevida aplicação do
art. 173 do CTN. Tributos lançados por homologação. Declarações e recolhimentos
realizados normalmente pela recorrente. Aplicação do disposto no Art. 150, do CTN.
Precedentes do CARF e do STJ” afirma que:
“(...) A decisão recorrida considerou que houve a aplicação da parte final do § 4o do art. 150
do CTN que ressalva a aplicação da contagem do prazo decadencial quando houver a
COMPROVADA ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o que, em tese, atrairia a aplicação
do art. 173 do CTN. No entanto, justifica o acórdão, genericamente, a aplicação do art. 173,
na argumentação de que “não resta (sic) dúvidas de que a autoridade tributária credita a
autuação a dolo constituído em sonegação e fraude”. Após isso realizou o cálculo de que os
fatos geradores somente encontrariam seu prazo decadencial em 01/01/2021 (...)”;
“(...) Importante ressaltar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que
resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008 (...)”;
“(...) A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser interpretada
em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial
no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da
comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. É a Lei Complementar,
portanto, a única capaz de regular tais conceitos e regras, em face do federalismo
adotado no regime brasileiro. E tal elemento demonstra a incoerência argumentativa do
acórdão ora recorrido (...)”;
“(...) Logo, como não houve a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
nota-se mais um vício do lançamento: a decadência da constituição extemporânea de
créditos tributários. In casu, a recorrente se sujeita ao regime de lançamento por
homologação dos tributos federais fiscalizados (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sendo a
decadência operada mensalmente. E como atestam as declarações fiscais da recorrente,
foram declarados os tributos fiscalizados e recolhidos, aplicando-se, portanto, a regra do
art. 150, do CTN (...)”;
“(...) Não é difícil, na espécie, identificar que a recorrente não apenas declarou os “débitos”
tributários em suas obrigações formais, como também realizou os pagamentos dos valores
que entendeu adequados dentro do modelo dos contratos firmados. Logo, aplica-se o
disposto no parágrafo quarto do art. 150 do CTN, a teor dos numerosos precedentes do
CARF (...)”;
“(...) O direito de a Fazenda Pública constituir definitivamente o crédito tributário é de 5
(cinco) anos, tendo como termo inicial qualquer ato de procedimento tendente à
constituição do crédito, inclusive a mera notificação do contribuinte de que existem medidas
preparatórias nesse sentido (...)”;
Fl. 9562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
107

“(...) Sendo assim, por se tratar de situações distintas, aplicam-se a cada uma delas regras
especiais de prescrição e decadência, sendo inadmissível a aplicação cumulativa dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do CTN. Aliás, essa é a própria interpretação do
Superior Tribunal de Justiça, que, de modo reiterado, tem definido que: nos casos de
tributos lançados por homologação, não cabe a cumulação das regras do prazo de
decadência (...)”;
“(...) Nesse caso, o ato de lançamento “opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.” Ou seja, o lançamento tributário inicia-se com a entrega da DECLARAÇÃO pelo
contribuinte. De acordo com o art. 150, do CTN, aplicável à matéria, o prazo concedido à
Fazenda Pública para que essa expressamente proceda à homologação ou revisão do
lançamento feito pelo contribuinte é de 5 (cinco) anos a partir do FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO (FATO GERADOR). (...)”;
“(...) Requer a recorrente, nesses termos, preliminarmente, que seja reconhecida a
nulidade do acórdão e/ou a sua reforma para a decretação da extinção dos créditos
tributários na forma do art. 150, CTN, aplicando-se o correto regime da decadência do
direito de lançamento, sob pena de evidente ilegalidade em afastar a regra da Lei
Complementar (...)”;
“Lançamento baseado em presunções e em documentos inválidos. Nulidade por falta de
“provas”. Inexistência de circularização”, afirma que:
“(...) No caso concreto, é bom se ressaltar que o lançamento questionado não se
fundamentou em provas. Sua base foi simplesmente a presunção com base em
documentos sem valor jurídico. Essa presunção, entretanto, não pode ser suficiente para a
lavratura de auto de infração dentro de um sistema do direito coerente e racional. Em
sendo assim, parece ser inquestionável a noção de que o auto de infração acaba maculado,
havendo que ser expelido do ordenamento (...)”;
“(...) O auto de infração, portanto, apressado e desprovido de técnica, acabou lançando
créditos tributários de modo arbitrário. A busca por constituir o crédito tributário a
qualquer custo é uma medida extrema, arbitrária e sem técnica e reproduz o momento de
falta de segurança jurídica do país. O acórdão foi mal estruturado em todos os aspectos
suscitados, exigindo a intervenção dessa instância sob pena de aceitar-se a ilegalidade e
o abuso de autoridade da fiscalização (...)”;
“(...) Ora, se o contrato de venda e compra de imóveis era parte de um procedimento mais
amplo, não havendo o envio dos recursos ao Brasil, como explicado, não há a sua
concretização. E, sem esta, não há como o comprador exigir algo (...)”;
“Falta de utilização de meios adequados de comprovação. Desconsideração de
possibilidade de troca de informações fiscais”, afirma que:
“(...) falta de utilização, da fiscalização, de troca de informações fiscais com os Estados em
que houve, em tese, movimentações financeiras. E isso demonstra a falta de adequação da
conclusão do auto de infração e agora do acórdão!!!. (...)”;
“(...) Logo, se a fiscalização poderia se utilizar de mecanismo legítimo de cooperação fiscal,
que é uma tendência do próprio Estado brasileiro, fica comprovada a irracionalidade da
fiscalização quanto à presunção de rendas tributáveis da empresa (...)”;
Fl. 9563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
108

“(...) O fato é que a fiscalização foi omissa em relação à troca de informações, porque
deveria ter promovido a prova adequada de aspectos relativos à movimentação
financeira usada por presunção (...)”;
“(...) Ou seja, o tratado multilateral não foi utilizado pelo procedimento fiscal,
demonstrando a falta de adequação das “provas” produzidas, incorrendo em séria nulidade
na medida em que as circularizações e os documentos relativos a regimes tributários das
empresas sediadas no exterior provariam a falta de receitas (...)”;
“(...) Assim, mesmo diante da possibilidade de questionar e apresentar provas em
cooperação com autoridades estrangeiras, a autoridade fiscal manteve, inexplicavelmente,
um vácuo e realizou um lançamento fiscal eivado de dúvidas e ausente de fundamentação,
o que manifesta mais um vício e anulabilidade das condutas descritas nos relatórios
opostos. Aliás, os relatórios - que valor jurídico não têm – não apontam movimentação
final, os destinatários, a própria circularização que é essencial num caso como o presente
(...)”;
“Due process of law - Cerceamento de defesa. Nulidade do acórdão. Necessidade de
elaboração de perícia e de diligências”, afirma que:
“(...) sem a correta imputação das obrigações, de modo apressado e sem provas, a
fiscalização atrapalhou a própria defesa da empresa e o acórdão deixou de respeitar o due
process. Reduz-se a ampla defesa e o direito ao contraditório quando a “imputação” é
desprovida de técnica (...)”;
“(...) Poderia a fiscalização, nesse contexto, ter se valido de mecanismos de cooperação
fiscal internacional, para realização de diligências que pudessem confirmar as informações
de eventuais contratos, onde foram depositados eventuais valores, na conta de quem, com
que direito de mandato etc. Mas nada disso ocorreu: preferiu a fiscalização impor por
presunção e genericamente os tributos em tela (...)”;
“(...) Aqui, portanto, nota-se uma essencialidade: a produção de prova pericial, para que se
comprove toda a documentação utilizada na apuração dos tributos, a análise de quem
praticou os atos apontados , bem como para o exame adequado de todo o regime
tributário, da documentação contábil, das jurisdições fiscais etc (...)”;
“(...) In casu, a perícia é fundamental para: i) apurar eventualmente que receitas ocorreram
e com base em que documentos contábeis, bancários e fiscais; ii) verificar os contratos, atos
jurídicos e instrumentos negociais que foram considerados pela fiscalização, inclusive com
detalhamento de comprovações de entradas e saídas (circularização) (...)”;
“(...) Sem tais diligências, exsurge uma violação frontal ao due process of law, impedindo a
ora recorrente de se defender de uma exação absurda e ilegal. (...)”;
“DO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL”, afirma que:
“(...) Dessa forma, é de se justificar que a falta de realização de comprovação externa da
receita, ou seja, do reconhecimento da receita por meio de circularização junto a todas as
entidades com capacidade de comprovar eventual existência de receita percebida pela Ritz
Property Brasil, seja em território nacional, seja no estrangeiro, eivou o presente auto de
infração de nulidade absoluta pela falta de provas (...)”;
“(...) A fiscalização, em vez de realizar a circularização de forma completo, deixando de
lançar mão até mesmo do Decreto 8842/2016, que ratificou a Convenção sobre assistência
mútua em matéria tributária da OCDE, passando a se utilizar somente de presunções com
base em documentos apócrifos (...)”;
Fl. 9564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
109

“(...) Logo, reafirma-se que não há reconhecimento de receita por parte da Ritz Property
Brasil relacionada aos supostos valores que os agentes fiscais indicam terem sido omitidos
da tributação brasileira e mantidos no exterior de forma indevida pela empresa fiscalizada.
Assim, para corroborar a afirmação do contribuinte de inexistência de receita, requer-se que
seja realizada Perícia Contábil e demais Diligências necessárias afim de comprovar a
inexistência de receita disponível e reconhecida pela Ritz Property Brasil (...)”;
“DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE TROCA DE INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS POR PARTE DA
AUTORIDADE FISCAL. INÉRCIA NA FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A
PRODUÇÃO DE PROVAS”, afirma que:
“(...) não foram feitos procedimentos para fins de se saber especificamente se ocorreu o
fato gerador com a percepção das receitas ou de atos pelo ora recorrente (...)”;
“(...) Ocorre, todavia, que NUNCA ocorreu qualquer pedido de auxílio direto por parte da
fiscalização. A correta forma de apurar eventual aumento de patrimônio/renda da
empresa seria a troca de informações, com a verificação do destino dos recursos e por
meio de diligências válidas para a eventual aplicação da lei tributária. Mas nada fez a
autoridade fiscal e o tema foi desprezado pelo acórdão (...)”;
“(...) Nada impede, portanto, a Receita Federal de obter informações bancárias em outro
país mediante auxílio direto, sem interposição de autoridade judicial brasileira, já que o
acesso às informações observará o procedimento da legislação do local, estando o direito à
privacidade e intimidade do indivíduo resguardado pela legislação do país solicitado e a
validade da prova colhida sujeita à confrontação com o marco normativo internacional das
garantias processuais (...)”;
“(...) Assim, diante da total fragilidade das ilações efetuadas pela entidade autuante, é
importante consignar que não existem provas suficientes para comprovar as alegações
que fundamentam o lançamento fiscal e que foram mantidas, mesmo que
superficialmente, pelo acórdão (...)”.
18.2
É sabido que as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 9565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
110

18.3
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
18.4
Noutro giro, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também pode resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso pode prejudicar a defesa.
18.5
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pelos Recorrentes, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
18.6
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO
FISCAL” de fls. 56/177, contendo 120 páginas, que descreveu claramente os motivos para
autuação consistente na omissão de receitas.
18.7
Tanto é verdade que os Recorrentes puderam se defender de todos os
fundamentos utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
18.8
De outro lado, quanto à alegação de decadência, havendo recolhimento de tributos,
o prazo decadencial conta-se em conformidade com o determinado no artigo 150, § 4o, do CTN,
ou seja, cinco anos da ocorrência do fato gerador.
18.9
Todavia, em que pese a legislação tributária dispor, como regra, que o prazo
decadencial estabelecido para o lançamento do crédito tributário é de 5 anos contados da data do
fato gerador, esta regra é excepcionada quando verificada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação no procedimento do sujeito passivo – v. cf. artigo 150, §4o, do CTN –, aplicando-se,
assim, o estabelecido no artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal, no sentido de que o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
18.10
Ademais disso, cabe salientar o teor do disposto na Súmula CARF no 72, de
aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
pelos órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos
termos do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF
(Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, in fine:

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
Fl. 9566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
111

Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se
pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
18.11
Com efeito, segundo a regra supramencionada, o lançamento ora em litígio refere-
se ao ano-calendário 2015. Logo, a decadência passaria a operar efeitos a partir de 01/01/2021
(fato gerador: 31/12/2015). Assim, considerando que a ciência dos Autos de Infração foi em
08/09/2020, não ocorreu o transcurso do prazo decadencial.
18.12
De outro lado, os artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) determinam, in
verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
18.13
Com efeito, a perícia/diligência tem como pressuposto a busca de esclarecimentos
para subsidiar o julgador em sua decisão, e não se presta à produção de provas que devem ser
apresentadas junto com a Impugnação, em regra. Em não o fazendo, o contribuinte se submete ao
ônus dessa omissão.
18.14
No caso em tela, os Recorrentes tiveram pleno conhecimento dos fundamentos que
ampararam os Autos de Infração, incluindo o enquadramento legal, e puderam exercer sem
qualquer restrição o direito de defesa. Caberia a eles a apresentação de prova em contrário, o que
não aconteceu até o presente momento, em que pesem as muitas oportunidades conferidas.
18.15
Outrossim, os documentos acostados ao processo e os esclarecimentos prestados,
tanto pela Autoridade Fiscal como pelos Recorrentes, são suficientes para a convicção deste
julgador, o que torna a realização de diligência desnecessária, por ser dispensável para o deslinde
do presente julgamento.
18.16
Desta forma, a perícia e/ou a diligência somente se justificam quando a prova não
pode ser trazida aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao
caso em análise.
18.17
Assim, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa
por ocasião do lançamento de ofício, seja durante o procedimento de auditoria, seja por ocasião
da apresentação da Impugnação e do Recurso Voluntário, visto que os Recorrentes não
apresentaram documentação que pudesse levar a conclusão diversa da já esposada pela
Autoridade Autuante e pela DRJ/SDR (DRJ05).

§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 9567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
112

18.18
Destarte, caberiam aos Recorrentes a prova do alegado, conforme estabelece o
artigo 373 do Código de Processo Civil-CPC (Lei no 13.105/2015), de aplicação subsidiária ao
Processo Administrativo Fiscal, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
18.19
Portanto, rejeito todas as preliminares, tendo em vista que os Autos de Infração
são válidos, não havendo que se falar em nulidades e/ou decadência.
19.
Passo a análise das questões de mérito.
Das Alegações de “Inexistência de comprovação das infrações. Atividade econômica
desenvolvida, declarações fiscais e cambiais. Laudo pericial. Contratos coligados.
Procedimentos condicionais que não representam receitas”, Contrato com o Shenton Holdings
no exterior. Inexistência de receita da recorrente. As receitas existentes em favor da recorrente
foram enviadas ao Brasil, mediante contratos de câmbio e registros fiscais”, “Inexistência de
prova de disponibilidade de recursos ou de poder de gestão sobre recursos de terceiros. Falta
de circularização como método probatório adequado e não-arbitrário. Impossibilidade de
reconhecimento de receitas”, “Exame analítico das “provas” inválidas e ineficazes para o
Direito”, “Confusão de empresas que não se coaduna com a Lei. Presunção inadequada.
Precedentes do CARF”, “E-mails com acesso ilícito usados por ex-sócio e desafeto do titular da
empresa, induziram em erro de que haveria “Compliance Officer” no exterior. Prova inválida”,
“Receitas de terceiros, no exterior, jamais poderão ser tributadas pelo Estado Brasileiro”, “A
recorrente não detém poderes ou participações em Bayswater Fiduciary Services. Presunção
sem provas e sem motivação”, “IPO que seria estruturado e que não se concluiu”, “Dos
apontamentos apresentados no relatório fiscal. Esclarecimento ponto-a-ponto de obscuridades
e contradições existentes”, “Ilegalidade da multa qualificada. Falta de comprovação de dolo.
Falta de motivação”, “TENTATIVA OBLÍQUA E ILEGAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA NA SEARA ADMINISTRATIVA – DA INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE RECEITA”
e “ILEGALIDADE DA MULTA QUALIFICADA”
20.
Pois bem.
21.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/SP (DRJ08), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pelos Recorrentes.
22.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pelos
Recorrentes na Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos nos Recursos
Voluntários), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 108-
026.705, 20a TURMA DA DRJ/SP (DRJ08), sessão de 16 de agosto de 2022, de relatoria do Julgador
Diego de Sousa Faria), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do artigo
Fl. 9568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
113

50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20233:
[...] 6 MÉRITO
6.1 COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES
Apesar da origem com a denúncia do ex sócio, as ações de busca e apreensão tiveram papel
fundamental no desenvolvimento da combatida autuação. Dentre outros pontos, restam
inafastáveis os e-mails do sócio LUIZ MATIDA instruindo o redirecionamento e manutenção dos
valores oriundos das vendas em contas fora do Brasil.
Não seria necessária a titularidade de conta corrente no exterior, fato alegado pelo impugnante,
para se proceder aos atos narrados, por vez que os valores eram inicialmente recebidos e
mantidos com empresa “custodiante” (que posteriormente verificou-se vinculada), e
redirecionados para outras empresas em outros países com coincidência de sócios e gestores.
Há afirmações reiteradas de que os negócios não se aperfeiçoariam sem o pagamento dos preços
no Brasil. Todavia, contratos analisados pela autoridade fiscal indicam, diferentemente, que os
compradores deveriam realizar os pagamentos ao custodiante. Nisto, não faz qualquer sentido,
tendo o contrato assinado e o preço pago, como acordado, alegar que os negócios penderiam de
fatos futuros, exceto se o próprio agisse de má fé ao, tendo o comprador cumprido seus deveres,
não fizesse o mesmo.
Some-se, ainda, que os contratos previam o pagamento de juros aos investidores, e, neste caso, a
manutenção dos recursos em jurisdição que facilitasse o pagamento dessa remuneração não seria
desprovida de lógica negocial. Entretanto, haveria de realizar as devidas declarações às
autoridades brasileiras.
Empilham-se, portanto, provas e indícios suficientes a se concluir que o autuado optava por não
internalizar parte dos recursos provenientes de suas atividades, por conveniências várias, e
mantinha essas parcelas ocultas à autoridade tributária brasileira. Não houve pagamento no Brasil
por direta opção do autuado, uma vez que os valores eram entregues no exterior, assim como as
comissões pagas à SHENTON, que, reconhecidamente parte do sistema de vendas, não teve suas
comissões pagas com recursos partidos do Brasil, mas diretamente de contas fora do país.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 9569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
114

Ainda, esquiva-se a autuada das instruções documentadas de entregar seus recursos de vendas às
empresas do grupo, RITZ ASIA e RITZ-G5 LUX, alegando ser uma indevida investida do fisco para
tributar empresas estrangeiras.
Foram juntados aos autos e-mails e documentos das instituições financeiras no exterior que
corroboram tanto a existência dos recursos, como quem deteria os poderes de gestão, assim como
como foi encaminhado o fluxo financeiro, demonstrando claramente as acusações pela
circularização operada.
Sobretudo, documentos obtidos na própria sede da empresa demonstram a manutenção de
recursos à margem da tributação, utilizando-se de empresas do exterior para direcionar os
recursos das vendas de empreendimentos realizados no Brasil, em que a confusão patrimonial
toma forma pelo próprio autuado, com a consequente identificação e alcance pela autoridade
fiscal.
Na peça impugnatória, em contexto de atestar a independência das empresas, o autuado aduz que
utilizaria recursos da empresa brasileira para pagamentos relacionados à outra empresa do grupo:
A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a utilizar recursos das
despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da empresa de que é titular Luiz
Eduardo Matida Fernandes.
Ao contrário do que insiste, a autoridade tributária não está limitada à realidade meramente
formal criada pelos autuados, mas busca a verdade material.
Os valores utilizados para comparar com os declarados no Brasil foram retirados de documentos
apreendidos na sede do autuado (cf. explicado nos parágrafos 76-77 e 87-88 do relatório fiscal),
cujas cópias estão juntadas aos autos, rejeitando-se os argumentos de serem documentos
fabricados e entregues por terceiros de má fé.
Pelo contrário, são documentos de seus parceiros comerciais e/ou empresas do grupo, referindo-
se a empreendimentos da RITZ PROPERTY.
Nisto, focam os impugnantes em argumentar que a falta de reconhecimento das operações ou
valores nos registros contábeis ou de ostentá-los em conta bancária própria afastaria o
auferimento de receita, dado que em nenhum momento converteram-se em aumento patrimonial
reconhecido pela empresa.
Ora, é inócuo pretender que as infrações das quais são acusados sejam exatamente a salvaguarda
que afasta a exigência. A infração identificada é exatamente manter recebimentos à margem dos
registros e sem internalizá-los para suas contas bancárias no Brasil. E mais, avolumam-se indícios e
provas de que não se trata de algo incidental, mas o objetivo pretendido, com deliberações claras.
A prova, neste caso, reside não só nos documentos nos quais se baseiam a quantificação da
exigência, mas também na densidade de indícios e circunstâncias.
Por sua vez, a sugestão exposta pelos impugnantes, se trazida por estes, poderia contradizer as
conclusões derivadas dos documentos disponíveis, caso, por exemplo, demonstrasse que a
destinação final dos recursos mantidos junto à conta de custódia e/ou transferidos para a RITZ
ASIA, RITZ G5 LUX ou que a comissão paga à SHENTON foram devolvidos aos clientes, dada a
alegação de que os contratos não se concluíram, revertendo-se as vendas de seus produtos e
serviços, ainda que por meio de seus intermediários, representantes e empresas do grupo.
Todavia, a falta de rastreio da destinação final pela autoridade autuante não afasta o auferimento
de receitas, dado que a situação final é indiferente à materialização da hipótese de incidência.
Fl. 9570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
115

Neste ponto, vale destacar que é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe ao contribuinte
que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária,
afastando, assim, a infração e sua penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972,
c/c o art. 373, inc. II da Lei no 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil.
Ainda, a confusão patrimonial entre empresas do grupo foi confessada pelos impugnantes, em que
é promovida a simples utilização das receitas operacionais de uma empresa para despesas de
outra, mesmo, segundo alegam, não se confundiriam em suas operações, tendo como elo o
quadro societário:
A carta acima simplesmente menciona que está autorizado o Shenton a utilizar recursos das
despesas operacionais de Cingapura para pagamentos da empresa de que é titular Luiz
Eduardo Matida Fernandes. Essa empresa, que não se confunde com a impugnante, tem
atividades próprias, tributação própria e em jurisdição diferente.
6.2 MULTA QUALIFICADA
Verificou-se, como já exposto, a sistemática manutenção de valores de receitas de vendas no
exterior, constatando-se, por vezes, a organização operacional de forma a evitar a tributação
devida caso os fatos fossem devidamente formalizados consoante sua natureza jurídica.
Foram coletados documentos vários, incluindo-se e-mails e correspondências dos sócios, assim
como circularizou-se com documentos emitidos por instituições financeiras no exterior e parceiros
comerciais.
Nisto, o dolo se evidencia não apenas pela afirmação direta do infrator, mas, em caso de situações
em que há preocupação com uma realidade formal insuficiente ou manipulada, mas também pela
construção por provas indiretas.
Em seu trabalho “Evasão Fiscal: o parágrafo único do artigo 116 do CTN e os limites de sua aplicação”
(in Revista Dialética de Direito Tributário no 67, Dialética, São Paulo), Maria Rita Ferragut sustenta a
possibilidade de comprovação por provas indiretas:
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas indiretas acerca
de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e má-fé geral, tendo em
vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de forma a dificultar em demasia a
produção de provas diretas. Os indícios, por essa razão, convertem-se em elementos
fundamentais para a identificação de fatos propositadamente ocultados para se evitar a
incidência normativa.
Enfim, os elementos colacionados e as argumentações expedidas pela autoridade autuante,
efetivamente, comprovam a fraude impetrada pela contribuinte, o que enseja a imposição da
multa de ofício qualificada, nos termos do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 9571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
116

[...] (grifos nossos)
23.
Acrescento com relação a multa de ofício qualificada, que outra não poderá ser a
conclusão, senão a de que houve dolo na prática das infrações, tendo em vista que “existiu
complexo esquema, envolvendo várias pessoas físicas e jurídicas para, em concertado conluio,
praticarem várias operações com a finalidade, de modo meticulosamente orquestrado, impedirem
e/ou retardarem o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das diversas exações ora sob
lançamento de ofício, por parte da Administração Tributária Brasileira” – v. cf. “RELATÓRIO DE
ENCERRAMENTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO FISCAL” de fl. 173.
24.
Logo, esta conduta omissiva comprova que os sujeitos passivos agiram de forma
intencional no sentido de se eximirem do pagamento de montante considerável de tributos,
omitindo o auferimento de vultosos recursos obtidos em transações comerciais realizadas no
exterior, relativamente ao ano-calendário 2015.
25.
Sendo assim, praticaram atos que demonstram a presença do dolo, no sentido de
terem a consciência e quererem praticar as condutas de sonegação, fraude e conluio, conforme
descrito nos artigos 71, inciso I, e 72, ambos da Lei no 4.502/1964, justificando a aplicação da
multa qualificada no percentual de 150%, in verbis:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
26.
Presente, portanto, as condutas tipificadas na Lei no 4.502/1964, cabível a
qualificação da multa de ofício promovida pela Autoridade Fiscal, com fulcro no artigo 44, inciso I
e § 1o da Lei no 9.430/1996.
27.
Todavia, no momento deste julgamento, a redação do artigo 44, da Lei no
9.430/1996, naquilo que interessa ao caso discutido, tem outra configuração, trazida pelo artigo
8o, da Lei no 14.689, de 2023, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 9572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
117

[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei
no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
28.
Com isso, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN, o percentual da multa qualificada deve ser reduzido de 150% (cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento).
29.
Por fim, quanto à alegação de que a multa de ofício qualificada no patamar de 150%
violou o princípio constitucional do não confisco, o enunciado da Súmula CARF no 2, também de
aplicação obrigatória, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
30.
Portanto, nego provimento ao Recursos Voluntários nestes pontos.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGOS 124, INCISO I, E 135, INCISO III, DO CTN
30.1
Inicialmente, cabe salientar que a responsabilidade tributária disciplinada no artigo
124, inciso I, do CTN, é aquela decorrente do interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da exação tributária. Trata-se, por conseguinte, de hipótese fática, prescindindo, por isso,
de previsão específica na lei que regula o tributo objeto do lançamento, sendo, por esta razão,
comumente referida como solidariedade de fato.
30.2
É sabido que o legislador do CTN, ao dispor sobre a responsabilidade tributária, não
o fez de forma clara em algumas modalidades ali previstas, incluindo a regra disposta no artigo
124, inciso I, sintetizada na expressão “interesse comum”.
30.3
Neste sentido, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018 dispôs sobre a
responsabilidade tributária posta pela referida norma legal e trouxe importantes delineamentos
acerca desse tema, até mesmo, com a fixação do entendimento de que a expressão “interesse
comum” alcança não somente o ato lícito que gerou a obrigação tributária, mas também o ato
ilícito que a desfigurou, conforme trechos abaixo destacados:
[...] 10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN (doravante
simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de forma indiscriminada,
sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de
que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar presentes os
elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o interesse comum, e é por ele que
a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
Fl. 9573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
118

11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização
em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação
jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da RFB,
pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o fato
gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação
que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que
de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I do art.
124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no § 1o do art.
145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em
que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii)
adjetivo, na medida em que é facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser possível a
responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em geral, ele não
implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art.
124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo ao fato
jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à tese de que o
interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
[...]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos
deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
Fl. 9574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
119

pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente de ilícito com
esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que necessariamente
implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o elemento do
tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não pode
ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só com
o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide item 15).
Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a responsabilidade
solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do
ato ilícito.
[...]
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu) e
conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964: (...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei no
4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência mais
abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a simulação
pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito creditório, desde que
presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do Código Civil:
[...]
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é uma variável
em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que entende serem tais
operações fruto de simulação: (...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real
(abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica, inclusive pelo fato de
que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não está
em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao resultado
econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que atentaram contra o
próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não devem ser opostos ao Fisco.
Fl. 9575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
120

30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo de obter lucro essa
pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio para uma economia ilegítima para
pagamento de tributo, contrariando o já mencionado princípio da capacidade contributiva. E daí se
verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as quais não deixam de compor
modalidade de grupo econômico irregular.
[...]
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no caso
concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum para a
responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo planejamento:
operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-veículo e as que têm por
objetivo o deslocamento da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em que cada
uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial
encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir tributo devido. Cada etapa dessa
cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista a etapa anterior e caso seja também
deflagrada a operação posterior. Conforme Greco: (...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada apenas
para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha efetivamente
outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de Propósito Específico
para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e em que há a utilização das
mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas distintas
com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma artificial, sem
substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a intenção
negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está configurado o
interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um paradigmático julgado do
CARF, que corrobora o aqui exposto: (...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da
personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o
fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e
a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas
indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe
direta e consciente da simulação.
[...]
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
Fl. 9576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
121

a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que
pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a
pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição; deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou
omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
(incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não
obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do
ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica
em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante
direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos
XX e XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade
jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um deles),
não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em conjunto do próprio fato
gerador;
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades
empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a artificialidade da separação jurídica
de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos
e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão patrimonial
com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a
manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do
empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta ou
indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária; não
obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de personalidade
jurídica a caracterizar grupo econômico irregular;
d.1) não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos ilícitos
tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma exaustiva; a sua
configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto, pode-se dizer que os ilícitos
tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera administrativa (como multas), mas também
na penal, são ilícitos passíveis de responsabilização solidária;
d.2) os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa (como
multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária, notadamente quando
Fl. 9577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
122

configuram crimes; casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, bem como
as condutas criminosas de que tratam os itens 27.3 e 27.4;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que se refere o art. 61 da
Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa; caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro
interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe
(contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio);
e.1) atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na medida
em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a forma para supressão
ou redução do tributo que seria devido na operação real mediante abuso da personalidade jurídica;
e.2) o planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas jurídicas
existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo; a personalidade jurídica não cumpre a
função social esperada da empresa;
e.3) para a responsabilização solidária há que restar comprovado o abuso da personalidade jurídica
cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de transação com o fito de reduzir ou
suprimir tributo; esse nexo causal entre a artificialidade da personalidade jurídica e a operação
conjunta deve estar demonstrado, mesmo que mediante conjunto de provas indiciárias;
e.4) deve-se estabelecer que a pessoa jurídica ou física responsabilizada é partícipe direto e
consciente da simulação;
f.1) restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluídos os
ilícitos aqui tratados, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva;
f.2) na direta, ocorre a clássica hipótese de desconsideração da personalidade para responsabilizar
os seus sócios; para tanto, exige-se comprovação de sua ativa participação no ato vinculado ao fato
jurídico tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado (vide item 15);
f.3) na inversa, imputa-se a responsabilidade solidária àquela pessoa jurídica por ato cometido por
sócio ou outra sociedade controladora ou coligada; ocorre quando a pessoa jurídica apenas existe
para utilização da sua fictícia personalidade por sócios ou administradores para fins de cometimento
de ato vinculado ao fato jurídico tributário, inclusive ilícito;
f.4) na expansiva, a desconsideração não seria apenas para alcançar seus sócios formais, mas
também aqueles ocultos, inclusive por intermédio de outras pessoas jurídicas (numa junção com a
desconsideração inversa).
[...](grifos nossos)
30.4
Com efeito, extrai-se do parecer, relativamente à responsabilidade tributária
solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, que: (i) o responsável deve ter vínculo – de fato ou de
direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; (ii) o exigido “interesse
comum” deve residir no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não
bastando o mero proveito econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato
ilícito com abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão fiscal
ou planejamento tributário abusivo; e, (iv) o ato ilícito tem de ser praticado com dolo.
Fl. 9578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
123

30.5
Ademais disso, o CTN trata da solidariedade de fato, a exemplo dos cônjuges,
herdeiros ou condôminos, que possuem interesse comum no fato gerador da obrigação tributária,
mas também se aplica a hipóteses envolvendo fraude, onde duas ou mais pessoas jurídicas ou
físicas têm interesse na obrigação tributária e cometem o ilícito atuando com dolo, aplicando-se à
hipótese de confusão patrimonial.
30.6
Porém, como já dito, a expressão interesse comum é considerada vaga pela maior
parte da doutrina, especialmente porque em inúmeras situações várias pessoas possuem interesse
na realização do fato jurídico tributário, sendo que a lei tributária elege uma delas como sujeito
passivo.
30.7
De todo modo, em fraudes complexas é certa sua existência, nos termos do referido
inciso I, desde que comprovada pelo Fisco a participação dos responsáveis na realização do fato
gerador do tributo ou nos atos que nele resultaram.
30.8
Neste sentido, o já citado Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, considera que
“(...) o interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo.
É responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta (...)”.
30.9
No entanto, há necessidade de que a Autoridade Fiscal demonstre não apenas o
interesse econômico dos responsáveis tributários, mas a participação deles, direta ou indireta, no
fato gerador ou no ilícito relacionado.
30.10
No caso dos autos, o “RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO
FISCAL” narra a participação do senhor LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES e da empresa SCR
BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, da seguinte forma:

Fl. 9579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
124

30.11
Desta forma, entendo que ficou amplamente demonstrado no hercúleo trabalho
realizado no “RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO FISCAL” de fls. 56/177,
(contendo 120 páginas), a sujeição passiva solidária do senhor LUIZ EDUARDO MATIDA
FERNANDES.
30.12
Com efeito, os requisitos para imputação da sujeição passiva do artigo 124, inciso I,
do CTN, foram preenchidos, quais sejam: 1) o vínculo – de fato ou de direito – do responsável com
Fl. 9580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
125

o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou; 2) o interesse comum que residiu na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário; 3) o cometimento de ato ilícito com abuso
da personalidade jurídica; e, 4) os atos ilícitos praticados com dolo.
30.13
Todavia, com relação à empresa SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, cabe salientar,
conforme narra a Autoridade Fiscal, que sua constituição ocorreu em 06/01/2016, ou seja, após os
fatos geradores objeto deste processo (2015).
30.14
Assim sendo, não há como permanecer no polo passivo da demanda.
30.15
Noutro giro, com referência ao artigo 135, inciso III, do CTN determina que são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou
estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
30.16
Assim, para a caracterização da responsabilidade solidária fundamentada na norma
supramencionada, é preciso a demonstração inequívoca e individualizada da conduta do diretor,
gerente ou representante, que agiu com excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou
estatutos.
30.17
Desta forma, não admite-se a responsabilização genérica pela simples função de
gestão que exerce na empresa, sendo exigido da Autoridade Fiscal que aponte e prove a conduta
dolosa pessoal de cada administrador.
30.18
No mesmo sentido da responsabilidade solidária do artigo 124, inciso I, do CTN, a
sujeição passiva pelo artigo 135, inciso III, do CTN, restou devidamente comprovada nos autos,
com relação ao senhor LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, tendo em vista que o “RELATÓRIO DE
ENCERRAMENTO PARCIAL DE PROCEDIMENTO FISCAL” de fls. 56/177 detalhou sua participação de
forma dolosa e individualizada, na prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, consistente na idealização e execução de toda sistemática adotada
pela empresa, a fim de eximir-se do pagamento dos tributos devidos, decorrentes das receitas
obtidas no exterior, no ano-calendário 2015.
30.19
Portanto, mantenho a sujeição passiva solidária do senhor LUIZ EDUARDO MATIDA
FERNANDES, com base nos artigos 124, inciso I e 135, inciso III, ambos do CTN.
30.20
E afasto a responsabilidade solidária da empresa SCR BRASIL PARTICIPAÇÕES SCR
BRASIL PARTICIPACÕES S/A, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, vez que a época dos fatos
geradores (2015) ainda não era constituída.
Dispositivo
31.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço dos
Recursos Voluntários e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de (i) rejeitar as preliminares
Fl. 9581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.505 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720332/2020-62
126

arguidas, tendo em vista que os Autos de Infração são válidos, não havendo que se falar em
nulidades e/ou decadência; (ii) manter integralmente os lançamentos; (iii) manter a atribuição de
responsabilidade solidária senhor LUIZ EDUARDO MATIDA FERNANDES, nos termos dos artigos
124, inciso I e 135, inciso III, ambos do CTN; (iv) afastar a sujeição passiva solidária da empresa SCR
BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN, vez que a época dos fatos
geradores (2015) ainda não era constituída; e, (v) manter a multa de ofício qualificada aplicada,
reduzindo seu percentual para 100% (cem por cento), em virtude da atual redação do artigo 44, da
Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/2023 e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
32.
NÃO CONHEÇO da alegação relativa ao caráter confiscatório da multa, conforme
inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 9582
DF CARF MF
Original